Tribunal: CARF
Processo: 10280.723042/2022-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
LUCRO DA EXPLORAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. RECOMPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
No caso de lançamento de ofício, não é admitida a recomposição do Lucro da Exploração referente ao período abrangido pela Autuação, para fins de novo cálculo dos incentivos de isenção ou redução.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. OMISSÃO OU ERRO DO ENQUADRAMENTO LEGAL. DESCRIÇÃO PRECISA DOS FATOS. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Tendo em vista que o lançamento fiscal encontra-se devidamente motivado, com descrição dos fatos precisa e detalhada, tanto que a matéria foi plenamente compreendida pela autuada, eventual omissão ou erro no enquadramento legal não é suficiente para eivar de nulidade o Auto de Infração, e muito menos caracterizar cerceamento do direito de defesa.
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. ANÁLISE DE FATOS PASSADOS. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No 116.
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na apuração dos tributos em cobrança.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO
A Lei 9.532/97 permite ao contribuinte adquirir participações societárias mediante a interposição de empresas veículo, assegurando-lhe a amortização fiscal do ágio, inexistindo razões para demonizar sua utilização. A opção pela realização de investimentos societários mediante a interposição de empresa veículo necessária ou útil à estratégia de negócios do contribuinte não representa, por si só, infração à lei, com ou sem os reflexos tributários decorrentes da amortização do ágio.
Defenestrar a opção do contribuinte à realização de ato jurídico que a lei assegura efeitos lícitos próprios, de natureza tributária ou não, baseado na premissa de artificialidade ou de inexistência de propósito ou vício de intenção, desborda no desestímulo à realização de ato que a própria legislação assegura ser praticado. Buscar o ágio não é ilícito, salvo nos casos de demonstração de simulação ou outro tipo de patologia intencional que justifique a desconstituição do ato em si.
O combate à artificialidade de mecanismos jurídicos apontados pela administração tributária para coibir a evasão fiscal é importante e deve pautar a proteção à legalidade e à boa-fé das relações jurídicas, mas não autoriza a administração tributária a valer-se de instrumentos antijurídicos para pretender alcançar fatos econômicos não relacionados com o contribuinte, atribuindo-lhe a pecha da simulação, fraude, conluio, abuso de direito, artificialidade de condutas ou falta de propósito.
COMPRA ALAVANCADA. AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE TERCEIROS PARA ADQUIRENTE. FORMA DE FINANCIAMENTO É OPÇÃO DISCRICIONÁRIA DO CONTRIBUINTE. AFASTAMENTO DA TESE DE REAL ADQUIRENTE.
A fonte de recursos para investimento é uma opção discricionária da empresa, que tanto pode ser por meio de recursos próprios, aporte de capital dos seus sócios, empréstimo junto a instituições financeiras ou emissão de títulos no mercado de capitais, não cabendo ao FISCO questionar a forma de financiamento da empresa.
IRPJ E CSLL. SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO. BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS. TEMA 1.182/STJ. REQUISITOS DO ART. 30 DA LEI No 12.973/2014. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA FINALIDADE DE ESTÍMULO À IMPLANTAÇÃO OU EXPANSÃO DO EMPREENDIMENTO ECONÔMICO.
A não inclusão na apuração do lucro real das subvenções para investimento vinculadas ao ICMS – exceto o crédito presumido – depende, no âmbito de procedimento fiscal, da comprovação dos requisitos previstos no caput do art. 30 da Lei 12.973/2014. Entre esses requisitos está a demonstração de que o benefício foi concedido como estímulo à implantação ou à expansão de empreendimentos econômicos, conforme decidido no REsp 1.945.110, de 26/4/2023, julgado sob o rito dos repetitivos (Tema 1.182) e reafirmado nos respectivos embargos de declaração.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.723042/2022-91
ACÓRDÃO
1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
BIGSAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPLEMENTOS PARA NUTRICAO

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
LUCRO DA EXPLORAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. RECOMPOSIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
No caso de lançamento de ofício, não é admitida a recomposição do Lucro
da Exploração referente ao período abrangido pela Autuação, para fins de
novo cálculo dos incentivos de isenção ou redução.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. OMISSÃO OU ERRO DO ENQUADRAMENTO
LEGAL.
DESCRIÇÃO
PRECISA
DOS
FATOS.
INOCORRÊNCIA
DE
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Tendo em vista que o lançamento fiscal encontra-se devidamente
motivado, com descrição dos fatos precisa e detalhada, tanto que a
matéria foi plenamente compreendida pela autuada, eventual omissão ou
erro no enquadramento legal não é suficiente para eivar de nulidade o
Auto de Infração, e muito menos caracterizar cerceamento do direito de
defesa.
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. ANÁLISE DE FATOS PASSADOS. PRECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No 116.
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito
tributário relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o
da Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua
repercussão na apuração dos tributos em cobrança.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO
A Lei 9.532/97 permite ao contribuinte adquirir participações societárias
mediante a interposição de empresas veículo, assegurando-lhe a
amortização fiscal do ágio, inexistindo razões para demonizar sua
utilização. A opção pela realização de investimentos societários mediante a
Fl. 9913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
2
interposição de empresa veículo necessária ou útil à estratégia de negócios
do contribuinte não representa, por si só, infração à lei, com ou sem os
reflexos tributários decorrentes da amortização do ágio.
Defenestrar a opção do contribuinte à realização de ato jurídico que a lei
assegura efeitos lícitos próprios, de natureza tributária ou não, baseado na
premissa de artificialidade ou de inexistência de propósito ou vício de
intenção, desborda no desestímulo à realização de ato que a própria
legislação assegura ser praticado. Buscar o ágio não é ilícito, salvo nos
casos de demonstração de simulação ou outro tipo de patologia
intencional que justifique a desconstituição do ato em si.
O combate à artificialidade de mecanismos jurídicos apontados pela
administração tributária para coibir a evasão fiscal é importante e deve
pautar a proteção à legalidade e à boa-fé das relações jurídicas, mas não
autoriza a administração tributária a valer-se de instrumentos antijurídicos
para pretender alcançar fatos econômicos não relacionados com o
contribuinte, atribuindo-lhe a pecha da simulação, fraude, conluio, abuso
de direito, artificialidade de condutas ou falta de propósito.
COMPRA ALAVANCADA. AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE TERCEIROS PARA ADQUIRENTE. FORMA
DE FINANCIAMENTO É OPÇÃO DISCRICIONÁRIA DO CONTRIBUINTE.
AFASTAMENTO DA TESE DE REAL ADQUIRENTE.
A fonte de recursos para investimento é uma opção discricionária da
empresa, que tanto pode ser por meio de recursos próprios, aporte de
capital dos seus sócios, empréstimo junto a instituições financeiras ou
emissão de títulos no mercado de capitais, não cabendo ao FISCO
questionar a forma de financiamento da empresa.
IRPJ E CSLL. SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO. BENEFÍCIOS FISCAIS DE
ICMS. TEMA 1.182/STJ. REQUISITOS DO ART. 30 DA LEI No 12.973/2014.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA FINALIDADE DE ESTÍMULO À
IMPLANTAÇÃO OU EXPANSÃO DO EMPREENDIMENTO ECONÔMICO.
A não inclusão na apuração do lucro real das subvenções para
investimento vinculadas ao ICMS – exceto o crédito presumido – depende,
no âmbito de procedimento fiscal, da comprovação dos requisitos
previstos no caput do art. 30 da Lei 12.973/2014. Entre esses requisitos
está a demonstração de que o benefício foi concedido como estímulo à
implantação ou à expansão de empreendimentos econômicos, conforme
decidido no REsp 1.945.110, de 26/4/2023, julgado sob o rito dos
Fl. 9914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
3
repetitivos (Tema 1.182) e reafirmado nos respectivos embargos de
declaração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, no termos do
voto do Relator, em negar provimento ao recurso de ofício e ao recurso voluntário em relação à
omissão de receitas; ii) por maioria de votos, nos termos do voto do Relator, em dar provimento
ao recurso voluntário para afastar a glosa de ágio e de despesas de juros decorrentes de compras
alavancada, vencido o Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa que negava provimento ao recurso
voluntário; iii) por maioria de votos, nos termos do voto vencedor, em negar provimento ao
recurso em relação à glosa de subvenção para investimento; vencidos os Conselheiros Jeferson
Teodorovicz (Relator) e Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho. Designado para redigir o
voto vencedor, o Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente e redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários apresentado pela recorrente TROUW NUTRITION
BRASIL NUTRICAO ANIMAL LTDA (efls.9535/9629 e efls. 9695/9721) (SUCESSORA DA BIGSAL
INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPLEMENTOS PARA NUTRICAO ANIMAL S.A e da JOATINGA
PARTICIPACOES S.A, bem como pelos responsáveis solidários FERNANDO MARQUES OLIVEIRA
(efls.9811/9838) e H.I.G. BRASIL ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA (efls.9949/9975)
apresentados contra acórdão da DRJ (efls.9379/9408) que julgou improcedente impugnações
administrativas firmadas pelo contribuinte BIGSAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPLEMENTOS
PARA NUTRICAO ANIMAL S.A (efls.8540/8621) e pelos responsáveis solidários JOATINGA
Fl. 9915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
4
PARTICIPACOES S.A. (efls. 8464/8485), H.I.G. BRASIL ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
(efls.9156/9177), FERNANDO MARQUES OLIVEIRA (efls.9287/9310), movida contra auto de
infração (efls.6946/6982) fundado em Relatório Fiscal (efls.6986/7122) sobre exigência de IRPJ e
de CSLL com aplicação de multa isolada de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e de
multa isolada de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), por falta de recolhimento de
IRPJ e CSLL mais juros e multa proporcional referente aos anos calendários de 2017 e 2018.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido (efls.387/394):
Da exigência Trata-se de Impugnação de exigência de crédito tributário
constituído mediante Autos de Infração ("AI") de IRPJ — imposto de renda pessoa
jurídica (fl. 6.946) segundo o regime do lucro real anual dos anos-calendário 2017
e 2018 e, como tributação reflexa, de CSLL— contribuição social sobre o lucro
líquido (fl. 6.966), em desfavor de Bigsal Indústria e Comércio de Suplementos
para Nutrição Animal S/A ("Bigsal" ou "Contribuinte"), nos valores adiante
indicados:

Segundo informado no Relatório Fiscal ("RF" — fl. 6.986), a Contribuinte, sediada
em Ji-Paraná/RO, foi constituída em 2003. Atua no mercado de suplementação
animal com um portfólio que abrange de minerais básicos a rações completas
para gado (corte e leite), peixes, cães e outras espécies animais.
Atua como fornecedora e parceira de seus clientes na educação sobre o uso de
suplementação como ferramenta de incremento de produtividade e rentabilidade
na pecuária. Possuía, na época dos fatos examinados pela Fiscalização (aquisição
pelo grupo H.I.G), aproximadamente 150 empregados e atendia em torno de
12.000 produtores rurais anualmente.
Era originariamente sociedade empresária limitada cujos sócios fundadores foram
Robson Guimarães e Valdemir Aimi. Com o falecimento de Robson, no início de
2016, suas quotas foram transferidas para a viúva Deborah Guimarães, sem
atuação na sociedade.
Além dos sócios fundadores, possuía no quadro societário dois quotistas que
exerciam função executiva, Gilmar Prado (Diretor Técnico) e Gisele Mackiewicz
(Diretora Financeira). Teve 99.99% do capital adquirido por Engenho de Dentro
Participações Ltda. ("Engenho de Dentro") em dezembro de 2016.
Passou por transformação de tipo societário em 2017, de sociedade limitada para
sociedade por ações. O capital era de R$ 97.009.181,14, conforme a última
alteração do Estatuto Social em 12/07/2021, assim composto:
Fl. 9916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
5

Infrações A Autoridade Fiscal identificou quatro infrações, adiante
resumidamente indicadas conforme descritas no Al matriz (IRPJ) e no RF.

Engenho de Dentro, holding constituída em novembro/2015, tinha o capital de R$
100,00 dividido por H.I.G. Assessoria e Investimentos Ltda ("H.I.G. Assessoria") e
Fernando Marques Oliveira, que detinham 99% e 1%, respectivamente. Em
março/2016, H.I.G. Assessoria cedeu e transferiu as suas 99 quotas de Engenho de
Dentro para Joatinga Participações S/A ("Joatinga"), detentora integral da
Contribuinte. Engenho de Dentro adquiriu com ágio por expectativa de
rentabilidade futura (goodwill) 99,99% do capital da Contribuinte em
dezembro/2016 e foi incorporada pela investida (Contribuinte) em março/2017,
que passou a deduzir das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL a amortização do ágio
a partir do mês seguinte (abril/2017) Joatinga Participações S/A ("Joatinga") tinha
100% do capital em poder de H.I.G. Brasil Partners I — FIP ("H.I.G. Brasil
Partners").
A sucessão de eventos societários seria desprovida de fundamento negociai e
estruturada de modo simulado e abusivo, com utilização de Engenho de Dentro e
Joatinga meramente como empresas veículo:
"4. Constatou-se que H.I.G Capital — 'HIG Capital', líder global em investimentos
de FIP (Fundos de Investimentos em Participações, mais conhecidos como 'Private
Equityl, através de sua representação no Brasil — 'HIG Brasil' (H.I.G Assessoria de
Investimentos Ltda - CNPJ no 15.085.374/0001-24), foi responsável pela
estruturação da operação societária de aquisição da BIGSAL, no qual as empresas
veículos/interpostas Joatinga Participações S.A e Engenho de Dentro Ltda foram
utilizadas para transportar, tanto os valores financeiros da aquisição, bem como
para os livros da fiscalizada, o ágio por rentabilidade futura (valor residual -
Goodwill) pago em sua própria aquisição e um passivo resultante de empréstimo
obtido para quitar parte dessa mesma aquisição.
O transporte para tais livros se fez pela incorporação reversa de Engenho de
Dentro Ltda pela fiscalizada. A partir de então, BIGSAL passou a reduzir suas bases
de cálculos de IRPJ e CSSL, através da amortização fiscal do ágio gerado na
operação, bem como dos encargos financeiros gerados pelo empréstimo."
O real alvo do investimento do grupo HIG Capital seria a Contribuinte (Bigsal), não
Engenho de Dentro. Os informes divulgados, sem qualquer menção a Engenho de
Dentro ou a Joatinga, não deixariam dúvidas das reais intenções do grupo. Seria
certo que Engenho de Dentro estava destinada à extinção mediante incorporação,
em condições de proporcionar artificialmente as condições para dedução do ágio
transportado à Contribuinte.
Fl. 9917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
6
O esquema abaixo, reproduzido do RF, expõe a estrutura societária após a
incorporação de Engenho de Dentro (investidora) pela Contribuinte/Bigsal
(investida):

Foram glosadas despesas financeiras decorrentes de passivo de Engenho de
Dentro transferido ao patrimônio da Contribuinte por ocasião da incorporação da
sua investidora (Engenho de Dentro). A obrigação teria origem em operação de
crédito no valor de R$ 75.000.000,00 — R$ 37.500.000,00 do Bradesco e R$
37.500.000,00 do Banco Votorantim — e visaria a financiar parte da aquisição da
própria Contribuinte:
"55. Em 16 de dezembro é feita a 4@ Alteração do Contrato Social de Engenho de
Dentro Participações, na qual é aprovada por unanimidade de seus sócios
(Joatinga Participações e o Sr. Fernando Marques Oliveira), a constituição da
alienação fiduciária sobre a totalidade das quotas da Engenho de Dentro, em
favor dos Bancos Bradesco S.A e Votorantim S.A., nos termos do Contrato de
Alienação Fiduciária em Garantia da Quotas de Engenho de Dentro Participações
Ltda, datado de 15 de dezembro de 2016, também integralizaram os R$100,00 do
capital social, que até então só estava subscrito e em ato contínuo aumentaram o
capital social da sociedade de R$ 100,00 para R$ 98.257.842,00, sendo esse valor
ser integralizado em até 5 (cinco) dias, como visto no item anterior tal valor teve
origem no valor investido pelo fundo HIG Partners I — FIP (CNPJ n'
22.802.858/0001-02) em Joatinga Participações tendo como objetivo a aquisição
de BIGSAL."
Engenho de Dentro não seria a real contraente da obrigação inserida em
planejada estrutura de "aquisição alavancada":
"318. Outro ponto a ser evidenciado é, que embora o empréstimo tenha sido
formalmente obtido por Engenho de Dentro, seu real tomador foi o HIG Partners
FIP, o qual, aos olhos dos credores, representava, na operação, o grupo HIG
Capital, sua maior garantia.
Fl. 9918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
7
319. Portanto, fez parte da concepção do negócio a inserção de um elo provisório
em sua estrutura — a Engenho de Dentro — que formalmente obteria um
empréstimo para cobrir parte os recursos necessários à aquisição da BIGSAL.
320. Que esse mesmo elo seria subsequentemente incorporado por BIGSAL, passo
previsto desde o início do processo, conforme já visto exaustivamente até esse
ponto do Relatório.
321. Que concluída essa etapa, os custos do empréstimo seriam suportados pela
adquirida e, ao mesmo tempo, aproveitados tributariamente.
322. É esse o desenho da estratégia de investimento denominada Aquisição
Alavancada, que a fiscalizada informa como 'opção negociai para organização do
investimento que viria a ser adquirido na Bigsal'". A mesma "operação formal",
supostamente carente de propósito negociai, teria respaldado a dedução do ágio
e das despesas financeiras.
Os encargos financeiros da operação foram tidos por desnecessários às atividades
da Contribuinte:
"330. Como ficou evidente, as despesas financeiras pagas pela BIGSAL pelos
empréstimos com o Bradesco e Votorantim, tomado por Engenho de Dentro,
onde o real tomador foi o HIG Partners FIP, o qual, aos olhos dos credores,
representava, na operação, o grupo HIG Capital, sua maior garantia, não se
enquadram nessas condições, não sendo necessários, nem usuais ou normais à
atividade da empresa ou à manutenção da fonte produtora.
331. Ressalta-se que BIGSAL não precisaria de tais despesas financeiras para
continuar a gerar resultados, pelo contrário, seus resultados seriam maximizados
sem essas despesas. (—)
333. Por isso, os valores das despesas financeiras que devem ser glosadas, e
consequentemente adicionados na apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo
da CSLL por ser o empréstimo que lhe deu origem e as despesas financeiras
decorrentes desnecessárias às atividades da empresa, e no qual são
demonstrados analiticamente nos anexos do presente relatório são os seguintes:
..."

A Contribuinte, beneficiária de (i) isenção do ICMS do estado de Rondônia nas
operações internas de insumos agropecuários e de (ii) redução da base de cálculo
de 40% do referido tributo, informou que os valores da conta contábil
"Doações e Subvenções para Investimento", corresponderiam ao "valor do ICMS
(desonerado/dispensado), relativo às receitas de vendas, que deixou de ser pago
em virtude do benefício fiscal de Isenção e de Redução da Base de Cálculo do
ICMS, concedido nos termos do Convênio ICMS no 100/97 e Decreto 22.721/18" e
seriam destinados a reserva de lucros no Patrimônio Líquido. Intimada acerca de
apresentação de termo de acordo com o estado de Rondônia para aplicação em
investimentos de ICMS não recolhido, em condição de usufruto do benefício fiscal
Fl. 9919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
8
como subvenção para investimento, a Contribuinte afirmou que a exigência "não
é aplicável".
Segundo a Autoridade Fiscal, os incentivos e benefícios equiparados a subvenções
para investimento nos termos do art. 30 da Lei 12.973/2014, com as alterações
introduzidas pela LC 160/2017, devem, entre outros requisitos, ser concedidos
como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos,
bem como ser escriturados em reserva de lucro com a destinação especificada no
referido dispositivo legal. Portanto, ainda que tratados pelo legislador como
subvenções para investimento, "os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-
fiscais relativos ao ICMS só receberão o tratamento conferido pelo art. 30 da Lei
no 12.973, de 2014, caso tenham sido concedidos como estímulo à implantação
ou expansão de empreendimentos econômicos, e obedeçam às demais
prescrições previstas naquele artigo."
No caso, inexistiria exigência de quaisquer contrapartidas por parte do estado de
Rondônia, o que desautorizaria o usufruto do benefício tributário do IRPJ e da
CSLL. A Contribuinte teria utilizado "ficção" na escrituração, resultando em dupla
redução da base tributável: "376. Para finalizarmos a análise, vejamos a
contabilização informada pela fiscalizada - item 340 deste relatório — da nota
fiscal abaixo: (—)
378. Observemos, que a fiscalizada cria uma 'ficção' ao contabilizar em
duplicidade o ICMS desonerado em contrapartida com uma 'outra receita
operacional' para justificar a Subvenção de Investimento, sendo que os
lançamentos se anulam não afetando o LAIR, portanto não sendo correta a
exclusão no LALUR, pois tal valor desonerado de ICMS impacta duplamente o
Lucro Real que é a base tributável do IRPJ.
379. Diante do exposto, foi efetuado o lançamento de ofício dos valores de IRPJ e
reflexos, tomando como base de cálculo os valores das exclusões registradas no
LALUR (Registro M300 da ECF) a título Subvenções de Investimento, as quais
foram realizadas indevidamente em 2017 (R$ 11.285.686,12) e 2018
(32.183.985,14), respeitando os respectivos períodos de apuração anual (vide
tabela 4).
Ressalta-se que toda a base legal que fundamenta tal infração está disposta no
Auto de Infração lavrado, no qual este Relatório Fiscal faz parte."

A infração indicada neste item de autuação decorre da suposta duplicidade de
contabilização referida no item anterior, sobre subvenção para investimento:
"400. Assim, a fiscalizada confirma a tese dessa fiscalização, no qual contabiliza
como receitas brutas os totais das NFe já líquidas do ICMS desonerado, deduzindo
novamente tal ICMS desonerado na rubrica contábil '3.02.02.01.01 — ICMS' que
faz parte de linha especifica de Deduções da Receita Bruta da DRE.
401. O fato concreto é, que tanto no ano calendário de 2017, quanto no de 2018
há omissão de receitas líquidas de vendas, em valores relevantes em decorrência
dessa dupla dedução de ICMS desonerado, qual seja, na consideração do valor
Fl. 9920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
9
líquido do ICMS desonerado na contabilização da receita bruta e logo em seguida
na dedução do valor do ICMS desonerado na rubrica contábil '3.02.02.01.01 —
ICMS' que faz parte de linha especifica de Deduções da Receita Bruta da DRE.
402. Logo, considerando os ajustes devidos dos valores constantes na DRE, nos
quais foram extraídos de relatórios com a composição das rubricas das NFe
emitidas pela fiscalizada, e que fazem parte como anexo do presente relatório,
teremos o seguinte:

403. Diante do exposto acima, foi efetuado o lançamento de ofício dos valores de
IRPJ e CSSL, tomando como base de cálculo a diferença apurada na tabela 8, dos
valores da omissão de receitas do ano calendário de 2017 (R$ 14.180.526,13), e
de 2018 (R$ 34.849.661,08) respeitando os respectivos períodos de apuração
anuais. Ressalta-se que toda a base legal que fundamenta tal infração está
disposta no Auto de Infração lavrado, do qual este Relatório Fiscal faz parte.
" Prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL Os prejuízos fiscais e as bases
negativas de CSSL apurados pela Contribuinte em 2017 e 2018 foram deduzidos
de ofício na apuração do IRPJ e da CSLL, conforme os demonstrativos integrantes
dos respectivos AI (fl. 6.955/6.958 e 6.975/6.976).
Observou a Autoridade Fiscal:
"405. Ressalve-se, porém, que a presente fiscalização não efetuou qualquer
verificação da pertinência dos saldos negativos de IRPJ e CSSL, podendo esses
serem submetidos à análise posterior.
406. Em razão da compensação de ofício procedida nos termos acima, fica a
fiscalizada cientificada de que o eventual registro de declaração de compensação
tendo por objeto os saldos negativos acima referidos ensejará a aplicação da
multa mencionada no art. 74 da Instrução Normativa RFB no 2.055/2021."
Multa de ofício
A multa imposta relativamente às infrações decorrentes do ágio e da despesa
financeira foi a qualificada de 150% prevista no art. 44, §12, da Lei 9.430/1996.
Sobre as demais infrações, aplicou-se a multa de 75% do art. 44, I, da referida lei.
Responsabilidade pelo crédito tributário
Foram relacionados como responsáveis pelo crédito tributário com suporte no
art. 124, I, do CTN:

Fl. 9921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
10

Reproduz-se do RF:

Da Impugnação
A Contribuinte impugnou integralmente a exação (fl. 8.540).
Afirmou ser tempestiva a contestação, além de reunir todos os requisitos
necessários para o regular processamento, e suscitou preliminar de nulidade de
"pleno direito" dos AI por (i) indevida desconsideração do benefício fiscal de
redução de 75% do IRPJ sobre o lucro da exploração concedido pela SUDAM e (ii)
ausência de enquadramento nas hipóteses legais de omissão de receitas No
mérito, sustentou ter comprovado a exatidão de todos os seus procedimentos e a
total improcedência dos AI, bem como o equívoco cometido pela Fiscalização na
interpretação dos fatos e do Direito a eles aplicável. Considerou demonstrado:
- o valor do ágio derivou da aquisição das suas ações por Engenho de Dentro,
sociedade controlada pelo Grupo H.I.G. Capital; - em razão do seu crescimento
constante, do fato de que passou a figurar como uma das maiores produtoras de
itens de nutrição animal, a sua notoriedade no mercado e destacada atuação
Fl. 9922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
11
especialmente no Norte do País, o investimento nela passou a ser visto como uma
oportunidade sólida de retornos financeiros imediatos e futuros, atraindo o
interesse do Grupo H.I.G. Capital;
- o Grupo H.I.G. Capital atua na gestão e consultoria de investimentos de terceiros
e buscava oportunidades para entrar no mercado brasileiro. Uma de suas formas
de atuação é o setor de private equity, em que o Grupo identifica oportunidades e
investe recursos de terceiros em diversos países, atuando, inclusive, por meio de
aquisições alavancadas;
- o Grupo H.I.G. Capital obteve, juntamente a investidores estrangeiros não
relacionados de diferentes locais, recursos financeiros para que fosse possível
realizar a aquisição da integralidade do seu capital. Entretanto, os recursos
captados não eram suficientes para realizar a aquisição, sendo necessária a
constituição de uma estrutura de aquisição no Brasil para a obtenção de
empréstimos de bancos brasileiros para que fosse possível adquirir 100% do seu
capital;
- entre as diferentes maneiras de formação de uma estrutura de aquisição no
Brasil, o Grupo H.I.G. optou pela utilização da entidade criada pela legislação
brasileira especialmente para lidar com investimentos de private equity — os
fundos de investimento em participação ("FIP"). O FIP HIG Brasil Partners I foi
necessário à estrutura para receber esses recursos do exterior, e estabelecer
sólidas polfticas de governança corporativa entre suas dezenas de investidores,
conforme as normas da CVM. O FIP é entidade regulada e possui mecanismos de
governança especificamente pensados para lidar com a situação na qual
investidores pulverizados alocam recursos para a aquisição de ações em
empresas;
- por conta de expressa vedação da CVM, FIP HIG Brasil Partners I não poderia
contrair a dívida necessária para a complementação do preço, o que obrigava o
Grupo H.I.G. Capital a incluir uma empresa local na estrutura, abaixo do próprio
FIP (Engenho de Dentro). Ao mesmo tempo, houve exigência das instituições
financeiras, para a concessão dos empréstimos, que Engenho de Dentro fosse
posteriormente incorporada à Contribuinte (de modo a aumentar a expectativa
de "repagamento") e, tendo em vista que esse era o primeiro investimento do
Grupo H.I.G. Capital no setor agropecuário e havia o interesse potencial de
investir em outras empresas, também foi constituída a Joatinga Participações, que
atuaria como holding consolidadora dos investimentos no setor;
- Engenho de Dentro não existiu para que um ágio fosse gerado, pois qualquer
empresa do grupo brasileiro que fizesse a aquisição teria igualmente gerado o
mesmo ágio, por força obrigatória do método de equivalência patrimonial
("MEP"). Todas as entidades no Brasil que fizeram parte da estrutura de aquisição
possuíam razões econômicas e totalmente extra tributárias de existência, sendo
totalmente infundadas as alegações da D. Fiscalização de que o ágio teria sido
gerado artificialmente;
- considerando que as aquisições das suas ações se deram por meio de operações
realizadas entre partes independentes e não-relacionadas, com efetivo
pagamento de preço, apuração de ganhos de capital tributáveis por parte dos
vendedores, propósitos negociais verdadeiros em ambiente absolutamente
transparente, com todas as informações e documentos detalhadamente
declarados às autoridades competentes e plena observância dos requisitos
Fl. 9923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
12
previstos na legislação (doc. no 13 a 15), os valores de ágio passaram a ser
amortizáveis e dedutíveis para fins fiscais, nos exatos termos da Lei no
12.973/2014;
- a D. Fiscalização se apegou a alegações genéricas e completamente equivocadas
para alegar que não teria havido a confusão patrimonial entre os "reais
investidores" e a Contribuinte e que Engenho de Dentro teria sido utilizada na
estrutura visando unicamente a permitir o aproveitamento fiscal do ágio, sem que
houvesse qualquer outra razão empresarial que justificasse sua existência na
estrutura de aquisição;
- os investidores estrangeiros do FIP HIG Brasil Partners I não podem ser, sob
nenhuma perspectiva, considerados "reais adquirentes", uma vez que sequer
tinham todos os recursos necessários à aquisição. Os recursos remanescentes
foram obtidos por meio de Engenho de Dentro junto ao Bradesco e ao
Votorantim. Para se chegar a essa descabida conclusão, a D. Fiscalização
desconsiderou a existência de três entidades regularmente constituídas no Brasil
(FIP HIG Brasil Partners I, Joatinga Participações e Engenho de Dentro), essenciais
à concretização da transação nos termos pretendidos pelo Grupo H.I.G. Capital;
- a legislação societária brasileira expressamente admite a existência de uma
companhia cujo objeto social seja a simples detenção de outra sociedade, como,
por exemplo, o art. 2, §32, da Lei das S.A. e o art. 31 da Lei 11.727/2008. Esse
último dispositivo, aliás, define de forma expressa que as sociedades holdings são
aquelas pessoas jurídicas que têm por objeto exclusivo a gestão de participações
societárias;
- restou comprovado que Engenho de Dentro não teve o propósito de permitir
que um ágio fosse gerado de forma abusiva ou de qualquer modo indevida. Como
estabelecido pela jurisprudência majoritária do Carf, não há como prosperar "a
acusação de que se tratou de empresaveículo quando a autoridade fiscal sequer
investiga tais elementos, partindo da premissa de que se tratou de empresa-
veículo exclusivamente em razão da sequência de operações realizadas" (Acórdão
1401-002.685/2018);
- Engenho de Dentro foi capitalizada por sua controladora antes da aquisição e, a
partir desse momento, passou a ter a plena titularidade jurídica sobre os recursos
recebidos em cada ocasião, de modo que utilizou recursos próprios no pagamento
do preço de aquisição das ações da Contribuinte aos vendedores (partes
independentes e não-relacionadas). Assim, ela própria passou à condição de
titular das ações. Logo, deve ser considerada a real adquirente desse investimento
para todos os fins de direito, inclusive para fins de contabilização do custo do
investimento, aplicação do MEP e reconhecimento do ágio (nos termos do CPC
15). Não faria qualquer sentido empresarial ou econômico a manutenção de
vultosa quantidade de caixa em uma holding, a não ser que a empresa já estivesse
se preparando para realizar uma aquisição, como ocorreu no caso;
- os acionistas vendedores apuraram ganhos de capital tributáveis, conforme
confirmado pelos DARF de recolhimento do imposto de renda sobre ganho de
capital. Ressalte-se que tanto a doutrina quanto a jurisprudência do Carf vêm
considerando que, nos casos em que o alienante do investimento apura ganhos
de capital tributáveis, estaria materializada para o adquirente a possibilidade de
deduzir fiscalmente as contrapartidas da amortização de ágio;
Fl. 9924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
13
- no que concerne à dedutibilidade dos juros das CCB pela Contribuinte, a
aquisição foi parcialmente financiada pela contratação de empréstimos junto aos
bancos Bradesco e Votorantim. Esse tipo de financiamento para aquisição de
participações societárias, conhecido como "compra alavancada", é usual e normal
no contexto de aquisições de empresas, como informado no próprio
procedimento de fiscalização, não podendo ser considerada prática abusiva ou
estranha aos negócios.
– o art. 17 do DL 1.598/77, os art. 374 do RIR/99 e 398 do RIR/18, e o art. 31 da
Lei 11.727/2008 apresentavam os requisitos para que as despesas com juros
fossem consideradas operacionais e, portanto, dedutíveis da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL. Ainda assim, no presente caso restou demonstrado que mesmo
esses requisitos de necessidade, normalidade e usualidade a que se reportam os
artigos 299 do RIR/99 e 311 do RIR/18 teriam sido atendidos.
O mero fato de a Engenho de Dentro ter sido incorporada pela Contribuinte e esta
sociedade, na condição de sucessora universal, ter adimplido as obrigações legais
então contratadas pela Engenho de Dentro, não tem o condão de tornar
indedutíveis essas despesas que, nos termos da legislação aplicável, são
operacionais e dedutíveis;
- nos casos em que as autoridades fiscais questionam a dedutibilidade das
despesas financeiras incorridas pela sucessora em "compras alavancadas"
análogas àquela envolvendo a Requerente, a posição que tem prevalecido na
esfera administrativa confirma o entendimento exposto. Entre os precedentes,
destacam-se os casos "CVC", "Isa Capital", "Usina Eldorado", "Biosev", "Atacado",
"John Deere", "Unilever", "Itiquira Energética", "Hipercard", etc.; - as despesas
financeiras também trouxeram benefícios, não sendo correta a alegação de que
não teria sido supostamente provada a necessidade dos dispêndios;
- no concernente à suposta ausência de cômputo das receitas de subvenção na
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, com o advento da LC 160/2017, todos os
incentivos fiscais de ICMS, desde que aprovados pelo CON FAZ ou convalidados,
passaram a ser tratados como subvenções para investimento,
independentemente da existência de qualquer contrapartida para sua fruição, o
que pôs fim a dicotomia criada pelo Parecer Normativo no 112/78 (subvenção
para custeio x subvenção para investimento);
- diferentemente do posicionamento adotado pela D. Fiscalização, não restam
dúvidas de que as receitas decorrentes da fruição do benefício fiscal de redução
de base de cálculo, concedido pelo Estado de Rondônia com fundamento no
Convênio ICMS no 100/97, foram corretamente excluídas do lucro real e da base
de cálculo da CSLL, posicionamento que tem sido reiteradamente confirmado pelo
Carf e pela CSRF, assim como pelo STJ;
- sobre a "omissão de receitas" e o "cômputo em duplicidade do benefício",
conforme
demonstrado
em
detalhes,
não
houve
qualquer
inadequação/ilegalidade na contabilização das operações sujeitas ao benefício
fiscal concedido pelo Estado de Rondônia.
A contabilização está em consonância com o CPC 07 (R1) — pronunciamento
contábil que disciplina a matéria — e com o disposto na legislação do Estado de
Rondônia; e - a aplicação da multa qualificada de 150% é completamente
incompatível com a presente discussão, que envolve apenas interpretação jurídica
Fl. 9925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
14
e análise de critérios técnicotributários aplicáveis ao atendimento dos requisitos
previstos na Lei 12.973/2014.
Todas as operações foram motivadas por claras e efetivas razões negociais e
detalhadamente divulgadas às autoridades competentes, não havendo qualquer
ato doloso, fraudulento ou simulado. Formulou o Pedido nos seguintes termos:
"Assim sendo, a Requerente pleiteia o acolhimento integral da presente
Impugnação e o imediato cancelamento integral das exigências consubstanciadas
no Auto de Infração em tela (principal, multa e juros), com o consequente
arquivamento do processo administrativo.
Caso se entenda que o Auto de Infração é procedente, o que se admite apenas
para fins argumentativos, requer-se ao menos seja reconhecida a ausência de
fraude e conduta dolosa por parte da Requerente, reduzindo-se a multa
qualificada (150%) para o patamar de 75%.
Requer-se, ainda, o imediato cancelamento da multa isolada, tendo em vista os
argumentos acima expostos.
Por fim, a Requerente protesta ainda pela juntada posterior de documentos que
possam se fazer necessários, nos termos do artigo 16, §42, alínea 'a' do Decreto
70.235/72, bem como do princípio da verdade material que orienta o processo
administrativo fiscal.
Por todas essas razões, pleiteia-se o ACOLHIMENTO INTEGRAL da presente
Impugnação, com o cancelamento dos autos de infração (principal, multas e
juros), relativamente a todas as infrações indicadas nos respectivos instrumentos
de lançamento, com a correspondente recomposição de bases de cálculo do IRPJ
e CSL originalmente reportadas pela Requerente em cada ano-calendário,
declarando-se improcedentes todos os valores lançados pelo Fisco, assim como as
compensações de ofício realizadas pela D. Fiscalização. Com relação à infração 4
(suposta omissão de receitas quando da contabilização do incentivo fiscal
concedido pelo Estado de Rondônia), caso V.Sas. julguem necessário, a
Requerente também pleiteia a conversão do presente julgamento em diligência
contábil, de forma a dirimir eventuais dúvidas quanto à correção dos
procedimentos adotados. A Requerente protesta pela juntada de documentos
que possam se fazer necessários, nos termos do artigo 16, § 42, alínea 'a' do
Decreto 70.235/72, face o princípio da verdade material que orienta o processo
administrativo fiscal."
Os três responsabilizados pelo crédito tributário apresentaram Impugnações,
subscritas pelos mesmos advogados autores da Impugnação da Contribuinte:

As Impugnações em nome da Contribuinte e de Joatinga foram juntadas aos autos
por elas próprias, conforme Solicitação de Juntada de Documentos ("SJD") das fl.
8.538 e 8.463. Há nos autos uma segunda Impugnação em nome de Joatinga (fl.
9.214), juntada pela Contribuinte (fl. 9.212), mas de mesmo teor da primeira.
Fl. 9926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
15
As Impugnações em nome de Fernando Marques Oliveira e de H.I.G. Brasil
Assessoria de Investimentos Ltda foram juntadas pela Contribuinte, conforme SJD
das fl. 9.155 e 9.286. Em razão do descrito no parágrafo anterior, o processo foi
devolvido à unidade de origem, conforme o Despacho 104-000.055/2023 (fl.
9.334), para intimação de Fernando Marques Oliveira e de H.I.G. Brasil Assessoria
de Investimentos Ltda para pronunciamento acerca do conhecimento e ratificação
das Impugnações apresentadas nos seus respectivos nomes. Intimados, os dois
responsabilizados ratificaram as Impugnações em seus respectivos nomes (fl.
9.347 e 9.353).
As três peças de contestação são bem semelhantes nas alegações e
requerimentos, adiante expostos, conjunta e resumidamente. Suscitaram
preliminar de nulidade por inexistência de descrição clara e precisa dos fatos
motivadores da atribuição de responsabilidade.
No mérito, alegaram (i) inaplicabilidade do art. 124, I, do CTN e (ii) improcedência
do Al. Requereram (i) o julgamento conjunto de todas as Impugnações e,
subsidiariamente, (ii) a limitação da responsabilidade ao crédito tributário
correspondente às infrações relativas (ii.a) à amortização do ágio e (ii.b) à despesa
financeira, por terem sido as submetidas à multa qualificada. Protestaram por
juntada posterior de documentação:

É o Relatório.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a pretensão impugnatória,
conforme ementa abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2017, 2018
DILIGÊNCIA. REQUISITOS. A impugnação mencionará os motivos de fato e
de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e
provas que possuir e as diligências ou perícias pretendidas com os motivos
que as justifiquem. Rejeita-se pedido de diligência (i) desacompanhado do
motivo que o justifique e dos quesitos referentes ao exame desejado ou (ii)
quando constarem dos autos todos os elementos necessários à formação
da convicção do julgador acerca das questões postas.
AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE. REQUISITOS. É válido o Auto de Infração
lavrado com observância dos requisitos relacionados no art. 10 do Decreto
70.235/1972, tais como descrição dos fatos, enquadramento legal,
apuração do tributo e especificação da penalidade imposta, elementos
essenciais para conhecimento da infração pelo sujeito passivo.
DESPESA. DEDUÇÃO. REQUISITOS. São dedutíveis na apuração do lucro real
as despesas necessárias à atividade exercida, relativas à contraprestação
de algo recebido (efetividade), corroboradas por documentação adequada
(idônea) e regularmente registradas na contabilidade.
Fl. 9927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
16
PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO.
COMBINAÇÃO
DE
NEGÓCIOS
PARA
ENCOBRIR FATO TRIBUTÁVEL. OPOSIÇÃO AO FISCO. IMPOSSIBILIDADE. A
combinação de negócios individualmente realizados com observância dos
requisitos formais não pode ser oposta ao Fisco quando, no seu conjunto,
visa a afastar a tributação.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. Para fins de
contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário
relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 72 e 8o da Lei no
9.532/1997, considera-se o período de sua repercussão na apuração do
tributo em cobrança (Súmula Carf no 116).
ÁGIO COM SUPORTE EM EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA.
DEDUÇÃO
COMO
DESPESA
NA
AMORTIZAÇÃO
DECORRENTE
DE
INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE. A vedação à dedução do ágio é regra geral
na apuração da base de cálculo do imposto de renda pessoa jurídica
excepcionada nos casos de (i) liquidação do investimento e de (ii) alteração
patrimonial decorrente de fusão, cisão ou incorporação. A dedução
pressupõe a união patrimonial entre as reais investidora e investida. Não é
admissível a dedução nos casos artificialmente montados com o fim de
economia tributária nos quais a amortização contábil do ágio deve ser
tratada como despesa a ser adicionada ao lucro líquido na determinação
do lucro real.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. ICMS. Os incentivos e os benefícios
fiscais ou financeiros fiscais de ICMS concedidos sem nenhum ônus ou
dever ao subvencionado, de forma incondicional ou sob condições não
relacionadas à implantação expansão de empreendimento econômico, não
atendem os requisitos legais (SC Cosit 94/2021).
MULTA QUALIFICADA. INTUITO DE FRAUDE. A comprovação pela
Fiscalização da intenção de fraude da contribuinte autoriza a imposição da
multa qualificada.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. Aplica-se ao auto de infração reflexo (CSLL) a
decisão adotada no julgamento do auto de infração matriz (IRPJ), em razão
da coincidência de elementos de convicção presentes em ambos os
lançamentos (matriz e reflexo). Impugnação Procedente em Parte Crédito
Tributário Mantido.
No dispositivo do acórdão recorrido ficou consignado o seguinte entendimento:
Acordam os membros da 9o TURMA/DRJ04 de Julgamento, por unanimidade,
JULGAR IMPROCEDENTE a Impugnação da Contribuinte e PROCEDENTE EM PARTE
a Impugnação dos Responsáveis para excluir da responsabilização o crédito
tributário relativo às infrações com multa de ofício de 75% (subvenção para
investimento e omissão de receitas), mantendo-se a responsabilização sobre o
crédito tributário vinculado às infrações submetidas à multa qualificada de 150%
(amortização do ágio e despesa financeira), nos termos do Voto do Relator. À
Delegacia da Receita Federal do domicílio da Contribuinte, para dar ciência deste
Acórdão aos sujeitos passivos, ressalvado o direito de interposição de Recurso
Fl. 9928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
17
Voluntário no prazo 30 (trinta) dias, conforme facultado pela legislação aplicável,
e demais providências de sua alçada.
Recorre-se de ofício deste Acórdão.
O dispositivo seguiu o entendimento firmado no voto condutor, a seguir
reproduzido:
Pelo exposto, considero (i) IMPROCEDENTE a Impugnação da Contribuinte e (ii)
PROCEDENTE EM PARTE a dos responsabilizados para excluir de Fernando
Marques Oliveira, Joatinga Participações S/A e H.I.G. Brasil Assessoria de
Investimentos Ltda a responsabilidade sobre o crédito tributário relativo às
infrações com multa de ofício de 75% (subvenção para investimento e omissão de
receitas), mantendo-se a responsabilização sobre o crédito tributário vinculado às
infrações submetidas à multa qualificada de 150% (amortização do ágio e despesa
financeira).
Durante o processo e antes da publicação do acórdão recorrido, houve novos
processos de incorporação: JOATINGA PARTICIPACOES S.A. foi incorporada pela BIGSAL INDUSTRIA
E COMERCIO DE SUPLEMENTOS PARA NUTRICAO ANIMAL S.A (sucessora) em 02/10/2023
(efls.9412/9414) e a BIGSAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPLEMENTOS PARA NUTRICAO ANIMAL
S.A foi incorporada pela sucessora TROUW NUTRITION BRASIL NUTRICAO ANIMAL LTDA, em
31/12/2023 (efls.9410/9411).
Por esse motivo, da decisão recorrida foram intimados o contribuinte BIGSAL
INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPLEMENTOS PARA NUTRICAO ANIMAL S.A em 15/07/2024
(efls.9436) e pelos responsáveis solidários H.I.G. BRASIL ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, em
08/07/2024 (efls.9431), FERNANDO MARQUES OLIVEIRA em 12/07/2024 (efls.9434), TROUW
NUTRITION BRASIL NUTRICAO ANIMAL LTDA em 10/07/2024 (efls.9432) (sucessora da
contribuinte).
Desta feita, apresentaram seus respectivos recursos voluntários: TROUW
NUTRITION BRASIL NUTRICAO ANIMAL LTDA, em 06/08/2024 (efl.9533) às efls.9535/9629 e em
07/08/2024 (efls.9693), às efls. 9695/9721; H.I.G. BRASIL ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA,
em 06/08/2024 (efl.9448) às efls.9449/9475 e; FERNANDO MARQUES OLIVEIRA, em 12/08/2024
(efls.9810), às efls. 9811/9838.
Importante destacar que o contribuinte apresentou dois recursos voluntários
(06/08/2024) e, 1 dia após o primeiro protocolo (07/08/2024), um segundo recurso voluntário,
com a mesma titularidade, mas mais sintético que o anterior e bastante centrado no afastamento
da sujeição passiva solidária.
Na primeira petição recursal, para além da síntese processual, sustenta o seguinte,
a seguir sumarizado: III. AS RAZÕES QUE JUSTIFICIAM A REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA: III.1
FATOS; III.2 DIREITO (A) PRELIMINARES; (A.1) NULIDADE POR ERRO DE DETERMINAÇÃO DE BASE
DE CÁLCULO / DESCONSIDERAÇÃO DO BENEFÍCIO DA SUDAM; (A.2) ERRO DE ENQUADRAMENTO
LEGAL; (A.3) PRECLUSÃO DO DIREITO DE QUESTIONAMENTO, EM 2022, DE ÁGIO FORMADO EM
2016; (B) A AMORTIZAÇÃO FISCAL DE ÁGIO; (B.1) O ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PELA
RECORRENTE PARA APROVEITAMENTO DO ÁGIO - LEI 12.973/14; (B.2) CORRETA DETERMINAÇÃO
DO ÁGIO - EQUÍVOCO DO FISCO SOBRE A PARCELA CONTINGENTE; (B.3) A ENGENHO DE DENTRO
FOI A VERDADEIRA, LEGÍTIMA, ÚNICA E "REAL COMPRADORA" DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA
RECORRENTE; (B.4) OUTROS ELEMENTOS QUE CONFIRMAM A IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO
Fl. 9929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
18
FISCAL — ÁGIO; (C) JUROS DA COMPRA ALAVANCADA; (C.1) A DEDUTIBILIDADE DAS DESPESAS
FINANCEIRAS; (C.2) DECISÕES DESSE E. CARF QUE CONFIRMAM A IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO
AQUI DISCUTIDA — "COMPRAS ALAVANCADAS" ENVOLVENDO ESTRUTURAS DO TIPO "PRIVATE
EQUITY"; (D) SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO (ICMS); (E) A ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO
CONTÁBIL ADOTADO E A INEXISTÊNCIA DE "OMISSÃO DE RECEITAS".; IV. IMPROCEDÊNCIA DAS
MULTAS E DOS JUROS IV.1 TOTAL DESCABIMENTO DA MULTA QUALIFICADA (150%); IV.2
DESCABIMENTO DA MULTA DE OFÍCIO (75%) E DOS JUROS SELIC; V. A NECESSIDADE DE
RECOMPOSIÇÃO DO PREJUÍZO FISCAL E DA BASE NEGATIVA DA CSL.
Na conclusão e pedido, acrescenta:
295. As principais razões de fato e de Direito que justificam a interposição deste
Recurso Voluntário e a necessidade de reforma da r. decisão recorrida podem ser
sumarizadas nos seguintes pontos:
(i) preliminarmente, a D. Fiscalização e a r. decisão recorrida deixaram de
considerar o benefício de redução de 75% do IRPJ devido sobre o lucro da
exploração, concedido à Recorrente pela SUDAM, o que resultou na adoção de
base de cálculo indevida. Também de forma preliminar, deve ser levado em
consideração que o fundamento legal do lançamento é completamente
equivocado (são citadas normas sobre AVP, AVJ e sobre adoção inicial da Lei
12.973/14). Não bastasse esse ponto, o Fisco tampouco poderia questionar, em
2022, ágio que foi formado em 2016 e que foi regularmente, desde então,
declarado nas obrigações acessórias da empresa;
(ii) a D. Fiscalização equivocadamente supõe que a Recorrente teria deduzido, de
forma indevida, despesas de amortização de ágio nos anos-calendários de 2017 e
2018, sob alegação de que esse ágio teria resultado de aquisição que não teria
sido feita pela "real adquirente" dessas participações. Trata-se, evidentemente,
de uma alegação equivocada e que não encontra qualquer respaldo mínimo, seja
documental, seja econômico, seja jurídico;
(iii) como restou provado desde a Impugnação, o ágio discutido neste processo
administrativo envolveu:
(iii.1) PARTES INDEPENDENTES E NÃO-RELACIONADAS,
(iii.2) EFETIVO PAGAMENTO DE PREÇO PELA ENGENHO DE DENTRO aos
vendedores— inclusive as parcelas contingentes;
(iii.3)TRIBUTAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL auferidos pelos vendedores;
(iii.4)RAZÕES EMPRESARIAIS VERDADEIRAS e legítimas, especialmente uma
limitação expressamente imposta pela CVM aos FlPs para obtenção de
empréstimos - artigo 35, inciso II da ICVM 391/03; e (iii.5)ESTRITO CUMPRIMENTO
AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO FISCAL(Lei 12.973/14 e DL 1.598/77), com
atendimento a todos os critérios legalmente previstos;
(iv) por conta dessa expressa vedação da CVM, o FIP HIG Brasil Partners I não
poderia simplesmente contrair a dívida necessária para a complementação do
preço, o que necessariamente o obrigava a manter uma entidade investida (a
Engenho de Dentro). Ao mesmo tempo, justamente em razão desse
financiamento com bancos independentes (Bradesco e Votorantim), houve a
imposição por parte dessas instituições financeiras para que a Engenho de Dentro
Fl. 9930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
19
fosse incorporada à Recorrente (de modo a aumentar a expectativa de
repagamento);
(v) além de ser a "real adquirente" de fato, a Engenho de Dentro é a "real
adquirente" da Recorrente juridicamente, nos termos do artigo 481 do Código
Civil, por ter negociado os contratos de compra e venda com os vendedores, os
assinado e pago individualmente a cada um desses diversos vendedores o preço
com recursos de sua titularidade. Contabilmente, conforme item B14 do CPC 15, a
Engenho de Dentro seria considerada a "real adquirente" da Recorrente;
(vi) o "rótulo" de "real adquirente" não pode ser uma livre permissão para se
desconsiderar a personalidade jurídica de entidades existentes ou para imputar os
efeitos fiscais de um dado negócio jurídico a quaisquer outras entidades. Para que
se possa falar em "real adquirente", é necessário que haja "falso", um "inverídico"
ou um "irreal" adquirente, enfim, de um típico caso de interposição de pessoas —
contudo, isso não ocorre neste caso — a r. decisão recorrida sequer consegue
definir quem seria, então o suposto "real adquirente" se referida desconsideração
fosse admitida;
(vii) o mero fato de o FIP HIG Brasil Partners I ter adquirido participação na
Recorrente por entidade controlada — ressalte-se, por conta de limitações
regulatórias impostas pela CVM quanto à forma de financiamento da transação -
não tira da Engenho de Dentro / Recorrente o direito à amortização do ágio.
Foram transações reais e legítimas, verdadeiras opções fiscais, como pontua
MARCO AURÉLIO GRECO;
(viii) essa também foi a linha adotada pelo E. STF ao analisar a ADI 2.446 e pelo E.
STJ ao examinar o caso Cremer — o Fisco não pode simplesmente justificar
autuações fiscais sem provas concretas e irrefutáveis de ocorrência de fraude ou
simulação;
(ix) a Engenho de Dentro não existiu para que um ágio fosse gerado, pois qualquer
empresa brasileira que fizesse a aquisição teria igualmente gerado o mesmo ágio,
por força obrigatória do método de equivalência patrimonial (MEP). Como visto
acima, todas as entidades no Brasil que fizeram parte da estrutura de aquisição
possuíam razões econômicas e totalmente extra tributárias para existirem, sendo
totalmente infundadas as alegações da D. Fiscalização de que o ágio teria sido
gerado artificialmente;
(x) com a devida vênia, a D. Fiscalização e a r. decisão recorrida se apegaram a
alegações genéricas e completamente equivocadas para sustentar que não teria
havido a confusão patrimonial entre os "reais investidores" e a Recorrente e que a
Engenho de Dentro teria sido utilizada na estrutura visando unicamente permitir
o aproveitamento fiscal do ágio, sem que houvesse qualquer outra razão
empresarial que justificasse sua existência na estrutura de aquisição. Nesse
sentido, foram lançadas diversas acusações graves, infundadas e completamente
dissonantes dos fatos. Os diversos precedentes mencionados ao longo deste
Recurso Voluntário — inclusive em situações semelhantes de investimentos
realizados por fundos de private equity, como os casos Ri Happy, CVC, Tivit, Notre
Dame Intermédica e Estok — confirmam que o lançamento fiscal deve ser
integralmente cancelado;
(xi) paralelamente a todos os argumentos acima, vale ressaltar que, no contexto
da alienação das ações da Recorrente, os acionistas vendedores apuraram ganhos
Fl. 9931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
20
de capital tributáveis. Apesar de a D. Fiscalização não considerar esse fato em sua
análise, importa ressaltar que tanto a doutrina quanto a jurisprudência desse E.
CARF vêm considerando que, nos casos em que o alienante do investimento tenha
apurado ganhos de capital tributáveis, estaria materializada para o adquirente a
possibilidade de deduzir fiscalmente as contrapartidas da amortização de ágio;
(xii) a legislação societária brasileira expressamente admite a existência de uma
companhia cujo objeto social seja a simples detenção de outra sociedade, como,
por exemplo, fazem o artigo 2°, § 3°, da Lei das S.A. e o artigo 31 da Lei 11.727/08.
Esse último dispositivo, aliás, define de forma expressa que as sociedades
holdings são aquelas pessoas jurídicas que têm por objeto exclusivo a gestão de
participações societárias;
(xiii) a glosa de juros é igualmente descabida. Primeiro porque sequer é
apresentada uma justificativa plausível pelo Fisco — repete-se apenas que essa
não seria uma despesa "necessária" porque a Engenho de Dentro não seria a "real
adquirente" da Recorrente — chega-se até a falar que essa não seria a "real
devedora", por mais que dois bancos independentes e não-relacionados tenham
concedido tais recursos (Bradesco e Votorantim) para a Engenho de Dentro. Em
segundo lugar, porque o financiamento para aquisição de participações
societárias, conhecido como "compra alavancada", é usual e normal no contexto
de aquisições de empresas, não podendo ser considerada prática abusiva ou
"estranha" aos negócios;
(xiv) os artigos 17 do DL 1.598/77, 398 do RIR/18, 31 da Lei 11.727/08, assim
como o PN 127/73, apresentavam os requisitos para que as despesas com juros
fossem consideradas operacionais e, portanto, dedutíveis da base de cálculo do
IRPJ e da CSL. Não seria necessário recorrer a regras gerais e subjetivas previstas
no artigo 311 do RIR/18, como equivocadamente fez a D. Fiscalização. A norma
específica prevalece sobre a norma geral. Ainda assim, restou provado que
mesmo esses requisitos de necessidade, normalidade e usualidade a que se
reporta o artigo 311 do RIR/18 foram devidamente atendidos;
(xv) o mero fato de a Engenho de Dentro ter sido incorporada pela Recorrente e
essa sociedade, na condição de sucessora universal, ter adimplido as obrigações
legais então contratadas pela Engenho de Dentro, não tem o condão de tornar
indedutíveis essas despesas que, nos termos da legislação aplicável, são
operacionais e dedutíveis;
(xvi) as despesas financeiras incorridas pela Recorrente também lhe trouxeram
benefícios, não sendo correta a alegação de que não teria sido supostamente
provada a necessidade desses dispêndios. Trata-se de mais uma alegação
equivocada da D. Fiscalização;
(xvii) nos casos em que as autoridades fiscais questionam a dedutibilidade das
despesas financeiras incorridas pela sucessora em "compras alavancadas"
análogas àquela envolvendo a Recorrente, a posição que tem prevalecido na
esfera administrativa confirma o entendimento da Recorrente. Dentre esses
precedentes, destacam-se os casos Serasa, Rodovias Integradas do Oeste, Ri
Happy, CVC, Notre Dame Intermédica, Estok, Isa Capital, Usina Eldorado, Biosev,
Atacadão, John Deere, Unilever, 'tiquira Energética, Hipercard, dentre tantos
outros;
Fl. 9932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
21
(xviii) no que se refere à suposta ausência de cômputo das receitas de subvenção
na base de cálculo do IRPJ e da CSL, a Recorrente destaca que, com o advento da
LC 160/17, todos os incentivos fiscais de ICMS passaram a ser tratados como
subvenções para investimento, independentemente da existência de qualquer
contrapartida para sua fruição, o que pôs fim à dicotomia criada pelo PN 112/78
(subvenção para custeio x subvenção para investimento);
(xix) portanto, diferentemente do posicionamento adotado pela D. Fiscalização,
não restam dúvidas de que as receitas decorrentes da fruição do benefício fiscal
de redução de base de cálculo, concedido pelo Estado de Rondônia com
fundamento no Convênio 100/97, foram corretamente excluídas do lucro real e
da base de cálculo da CSL, posicionamento que tem sido reiteradamente
confirmado por este E. CARF e pela CSRF, assim como pelo STJ;
(xx) com relação à suposta "omissão de receitas" e "cômputo em duplicidade do
benefício", conforme demonstrado em detalhes pela Recorrente, não houve
qualquer inadequação/ilegalidade na contabilização das operações sujeitas ao
benefício fiscal concedido pelo Estado de Rondônia. A contabilização promovida
pela Recorrente está em consonância com o CPC 07 — pronunciamento contábil
que disciplina a matéria — e com o disposto na legislação do Estado de Rondônia,
não havendo dúvidas quanto a sua adequação;
e (xxi) a aplicação da multa r 150% é completamente incompatível com a presente
discussão, que envolve apenas interpretação jurídica e a análise de critérios
técnico-tributários aplicáveis ao atendimento dos requisitos previstos na Lei
12.973/14. Todas as operações foram motivadas por claras e efetivas razões
negociais e extra tributárias e foram detalhadamente divulgadas pela Recorrente
às autoridades competentes, não havendo qualquer ato doloso, fraudulento ou
simulado neste caso, conforme detalhadamente comprovado acima. De qualquer
forma, a manutenção dessa penalidade de 150% pela DRJ/04 acaba violando
frontalmente as disposições expressas da Lei 14.689/23, que limitou a exigência
de quaisquer penalidades fiscais ao valor de principal (100%).
296. Assim, deve ser REFORMADA A R. DECISÃO RECORRIDA (Acórdão 104-
015.578, proferido pela 9a Turma da DRJ/04), para que a totalidade da exigência
formulada em face da Recorrente (principal, multas e juros), seja cancelada, posto
que, amparada na legislação e jurisprudência consolidada sobre o tema, a
Recorrente tem por comprovada a exatidão de todos os seus procedimentos
adotados neste caso.
297. Caso se entenda que o Auto de Infração seja procedente em relação ao
mérito, o que se admite apenas para fins argumentativos, requer-se ao menos
seja reconhecida a ausência de fraude e conduta dolosa por parte da Recorrente,
reduzindo-se a multa qualificada (150%) aplicada em relação aos temas "ágio" e
"juros" para o patamar de 75%, ou, ainda, a aplicação dos limites de que trata a
Lei 14.689/23, para que não haja nenhuma penalidade em valor superior ao
principal.
Já na segunda petição recursal, o recorrente assim sustenta, sintetizando elementos
trazidos no recurso anteriormente mencionado: I. TEMPESTIVIDADE; II. O OBJETO DA PRESENTE
DISCUSSÃO; III. PRELIMINARES (A) LEGITIMIDADE PARA A APRESENTAÇÃO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO; (B) FALTA DE DESCRIÇÃO DOS FATOS QUE LEVARAM À IMPUTAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA; IV. DA INEXISTÊNCIA DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA (A) A
Fl. 9933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
22
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 124, INCISO I DO CTN; (B) INOCORRÊNCIA DE DOLO, ABUSO OU
FRAUDE; (C) A JURISPRUDÊNCIA SOBRE O ASSUNTO; VI. AD ARGUMENTANDUM: A
IMPROCEDÊNCIA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO; VII. CONCLUSÃO E PEDIDO.
Na conclusão e pedido, complementou:
66. O presente Recurso Voluntário é tempestivo e foi interposto por parte
legítima, devendo ser integralmente apreciado e acolhido em suas razões de fato
e de Direito, que demonstram a improcedência da r. decisão recorrida proferida
pela I. DRJ.
67. A Recorrente pleiteia, então: (i) o acolhimento integral do presente Recurso
Voluntário e o imediato cancelamento integral do Termo de Sujeição Passiva
Solidária, já que desprovido de fundamento legal que o justifique; e (ii) o
julgamento conjunto deste Recurso Voluntário com a oposição apresentada pela
Bigsal.
68. Por outro lado, caso se entenda que a Recorrente possa ser incluída como
responsável solidária pela obrigação consubstanciada nos autos de infração
lavrados contra a empresa, o que se admite apenas para argumentar, requer-se
que todos os argumentos de mérito trazidos no Recurso Voluntário apresentado
pela Bigsal sejam estendidos à sua própria defesa. Neste último caso, requer-se o
imediato cancelamento dos autos de infração (principal, multas e juros),
restabelecimento de bases de cálculo do IRPJ e CSL originalmente reportadas pela
Bigsal em cada período, com o consequente afastamento do vínculo de
responsabilização solidária e o arquivamento deste processo administrativo.
Reforça-se que as petições recursais apresentadas pelo responsável solidário
FERNANDO MARQUES OLIVEIRA (efls.9811/9838) e a responsável solidária H.I.G. BRASIL
ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA (efls.9949/9975) apresentam estrutura e razões de fato e
de direito muito similares à segunda petição apresentada pelo recorrente. E, ainda, ambas
sintetizam as principais razões de discussão:
68. Ainda que não se considerem os argumentos acima, o que se admite apenas
para argumentar, o Termo de Sujeição Passiva deve ser integralmente cancelado
por esse E. CARF devido à própria improcedência dos autos de infração lavrados
contra a Bigsal. 69. As questões de fato e de mérito encontram-se sumarizadas
abaixo, devendo ser consideradas, nesse particular, em conjunto com os demais
elementos contidos no Recurso Voluntário protocolado pela empresa:
(i) preliminarmente, a D. Fiscalização não poderia questionar, em 2022, ágio que
foi formado em 2016 e que foi regularmente, desde então, declarado nas
obrigações acessórias da Bigsal;
(ii) a D. Fiscalização equivocadamente supõe que a Bigsal teria deduzido de forma
indevida despesas de amortização de ágio nos anos-calendários de 2017 e 2018,
sob alegação de que esse ágio teria resultado de aquisição que não teria sido feita
pela “real adquirente” dessas participações. Trata-se, evidentemente, de uma
alegação equivocada e que não encontra qualquer respaldo mínimo, seja
documental, seja econômico, seja jurídico;
(iii) como restou provado desde a Impugnação apresentada pela Bigsal, o ágio
discutido neste processo administrativo envolveu:
(iii.1) PARTES INDEPENDENTES E NÃO-RELACIONADAS;
Fl. 9934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
23
(iii.2) EFETIVO PAGAMENTO DE PREÇO PELA ENGENHO DE DENTRO aos
vendedores – inclusive as parcelas contingentes; (iii.3) TRIBUTAÇÃO DOS GANHOS
DE CAPITAL auferidos pelos vendedores;
(iii.4) RAZÕES EMPRESARIAIS VERDADEIRAS e legítimas, especialmente uma
limitação expressamente imposta pela CVM aos FIPs para obtenção de
empréstimos - artigo 35, inciso II da ICVM 391/03; e
(iii.5) ESTRITO CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO FISCAL (Lei
12.973/14 e DL 1.598/77), com atendimento a todos os critérios legalmente
previstos;
(iv) por conta dessa expressa vedação da CVM, o FIP HIG Brasil Partners I não
poderia simplesmente contrair a dívida necessária para a complementação do
preço, o que necessariamente o obrigava a manter uma entidade investida (a
Engenho de Dentro). Ao mesmo tempo, justamente em razão desse
financiamento com bancos independentes (Bradesco e Votorantim) houve a
imposição por parte dessas instituições financeiras para que a Engenho de Dentro
fosse incorporada à Bigsal (de modo a aumentar a expectativa de repagamento);
(v) além de ser a “real adquirente” de fato, a Engenho de Dentro é a “real
adquirente” da Bigsal juridicamente, nos termos do artigo 481 do Código Civil, por
ter negociado os contratos de compra e venda com os vendedores, os assinado e
pago individualmente a cada um desses diversos vendedores o preço com
recursos de sua titularidade. E também contabilmente, conforme item B14 do CPC
15, a Engenho de Dentro seria considerada a “real adquirente” da Bigsal;
(vi) o “rótulo” de “real adquirente” não pode ser uma livre permissão para se
desconsiderar a personalidade jurídica de entidades existentes ou para imputar os
efeitos fiscais de um dado negócio jurídico a quaisquer outras entidades. Para que
se possa falar em “real adquirente” é porque se estaria diante de um “falso”, de
um “inverídico” ou de um “irreal” adquirente, enfim, de um típico caso de
interposição de pessoas – contudo, isso não ocorre neste caso – a r. decisão
recorrida sequer consegue definir quem seria, então o suposto “real adquirente”
se referida desconsideração fosse admitida;
(vii) o mero fato de o FIP HIG Brasil Partners I ter adquirido participação na Bigsal
por entidade controlada – ressalte-se, por conta de limitações regulatórias
impostas pela CVM quanto à forma de financiamento da transação - não tira da
Engenho de Dentro / Bigsal o direito à amortização do ágio. Foram transações
reais e legítimas, verdadeiras opções fiscais, como pontua Marco Aurélio Greco;
(viii) essa também foi a linha adotada pelo E. STF ao analisar a ADI 2.446 e pelo E.
STJ ao examinar o caso Cremer – o Fisco não pode simplesmente justificar
autuações fiscais sem provas concretas e irrefutáveis de ocorrência de fraude ou
simulação;
(ix) a Engenho de Dentro não existiu para que um ágio fosse gerado, pois qualquer
empresa brasileira que fizesse a aquisição teria igualmente gerado o mesmo ágio,
por força obrigatória do método de equivalência patrimonial (MEP). Como visto
acima, todas as entidades no Brasil que fizeram parte da estrutura de aquisição
possuíam razões econômicas e totalmente extra tributárias para existirem, sendo
totalmente infundadas as alegações da D. Fiscalização de que o ágio teria sido
gerado artificialmente;
Fl. 9935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
24
(x) com a devida vênia, a D. Fiscalização e a r. decisão recorrida se apegaram a
alegações genéricas e completamente equivocadas para sustentar que não teria
havido a confusão patrimonial entre os “reais investidores” e a Bigsal e que a
Engenho de Dentro teria sido utilizada na estrutura visando unicamente permitir
o aproveitamento fiscal do ágio, sem que houvesse qualquer outra razão
empresarial que justificasse sua existência na estrutura de aquisição. Nesse
sentido, foram lançadas diversas acusações graves, infundadas e completamente
dissonantes dos fatos. Os diversos precedentes mencionados ao longo deste
Recurso Voluntário – inclusive em situações semelhantes de investimentos
realizados por fundos de private equity, como os casos Ri Happy, CVC, Tivit, Notre
Dame Intermédica e Estok – confirmam que o lançamento fiscal deve ser
integralmente cancelado;
(xi) paralelamente a todos os argumentos anteriores, vale também ressaltar que,
no contexto da alienação das ações da Bigsal, os acionistas vendedores apuraram
ganhos de capital tributáveis. Apesar de a D. Fiscalização não considerar esse fato
em sua análise, importa ressaltar que tanto a doutrina quanto a jurisprudência
desse E. CARF vêm considerando que, nos casos em que o alienante do
investimento tenha apurado ganhos de capital tributáveis, estaria materializada
para o adquirente a possibilidade de deduzir fiscalmente as contrapartidas da
amortização de ágio;
(xii) a legislação societária brasileira expressamente admite a existência de uma
companhia cujo objeto social seja a simples detenção de outra sociedade, como,
por exemplo, fazem o artigo 2o, § 3o, da Lei das S.A. e o artigo 31 da Lei
11.727/08. Esse último dispositivo, aliás, define de forma expressa que as
sociedades holdings são aquelas pessoas jurídicas que têm por objeto exclusivo a
gestão de participações societárias;
(xiii) a glosa de juros é igualmente descabida. Primeiro porque sequer é
apresentada uma justificativa plausível pelo Fisco – repete-se apenas que essa
não seria uma despesa “necessária” porque a Engenho de Dentro não seria a “real
adquirente” da Bigsal – chega-se até a falar que essa não seria a “real devedora”,
por mais que dois bancos independentes e não-relacionados tenham concedido
tais recursos (Bradesco e Votorantim) para a Engenho de Dentro. Em segundo
lugar, porque o financiamento para aquisição de participações societárias,
conhecido como “compra alavancada”, é usual e normal no contexto de
aquisições de empresas, não podendo ser considerada prática abusiva ou
“estranha” aos negócios;
(xiv) os artigos 17 do DL 1.598/77, 398 do RIR/18, 31 da Lei 11.727/08, assim
como o PN 127/73, apresentavam os requisitos para que as despesas com juros
fossem consideradas operacionais e, portanto, dedutíveis da base de cálculo do
IRPJ e da CSL. Não seria necessário recorrer a regras gerais e subjetivas previstas
no artigo 311 do RIR/18, como equivocadamente fez a D. Fiscalização. A norma
específica prevalece sobre a norma geral. Ainda assim, restou provado que
mesmo esses requisitos de necessidade, normalidade e usualidade a que se
reporta o artigo 311 do RIR/18 foram devidamente atendidos;
(xv) o mero fato de a Engenho de Dentro ter sido incorporada pela Bigsal e essa
sociedade, na condição de sucessora universal, ter adimplido as obrigações legais
então contratadas pela Engenho de Dentro, não tem o condão de tornar
Fl. 9936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
25
indedutíveis essas despesas que, nos termos da legislação aplicável, são
operacionais e dedutíveis;
(xvi) as despesas financeiras incorridas pela Bigsal também lhe trouxeram
benefícios, não sendo correta a alegação de que não teria sido supostamente
provada a necessidade desses dispêndios. Trata-se de mais uma alegação
equivocada da D. Fiscalização;
(xvii) nos casos em que as autoridades fiscais questionam a dedutibilidade das
despesas financeiras incorridas pela sucessora em “compras alavancadas”
análogas àquela envolvendo a Bigsal, a posição que tem prevalecido na esfera
administrativa confirma o entendimento da empresa. Dentre esses precedentes,
destacam-se os casos “CVC”, “Isa Capital”, “Usina Eldorado”, “Biosev”,
“Atacadão”, “John Deere”, “Unilever”, “Itiquira Energética”, “Hipercard”, dentre
outros;
(xviii) no que se refere à suposta ausência de cômputo das receitas de subvenção
na base de cálculo do IRPJ e da CSL, a Bigsal destacou que, com o advento da LC
160/17, todos os incentivos fiscais de ICMS passaram a ser tratados como
subvenções para investimento, independentemente da existência de qualquer
contrapartida para sua fruição, o que pôs fim à dicotomia criada pelo PN 112/78
(subvenção para custeio x subvenção para investimento);
(xix) portanto, diferentemente do posicionamento adotado pela D. Fiscalização,
não restam dúvidas de que as receitas decorrentes da fruição do benefício fiscal
de redução de base de cálculo, concedido pelo Estado de Rondônia com
fundamento no Convênio 100/97, foram corretamente excluídas do lucro real e
da base de cálculo da CSL, posicionamento que tem sido reiteradamente
confirmado por este E CARF e pela E. CSRF, assim como pelo STJ;
(xx) com relação à suposta “omissão de receitas” e “cômputo em duplicidade do
benefício”, conforme demonstrado em detalhes pela Bigsal, não houve qualquer
inadequação/ilegalidade na contabilização das operações sujeitas ao benefício
fiscal concedido pelo Estado de Rondônia. A contabilização promovida pela Bigsal
está em consonância com o CPC 07 – pronunciamento contábil que disciplina a
matéria – e com o disposto na legislação do Estado de Rondônia, não havendo
dúvidas quanto a sua adequação; e
(xxi) a aplicação da multa de 150% é completamente incompatível com a presente
discussão, que envolve apenas interpretação jurídica e a análise de critérios
técnico-tributários aplicáveis ao atendimento dos requisitos previstos na Lei
12.973/14.
Todas as operações foram motivadas por claras e efetivas razões negociais e extra
tributárias e foram detalhadamente divulgadas pela Bigsal às autoridades
competentes, não havendo qualquer ato doloso, fraudulento ou simulado neste
caso, conforme detalhadamente comprovado acima. De qualquer forma, a
manutenção dessa penalidade de 150% pela I. DRJ/04 acaba violando
frontalmente as disposições expressas da Lei 14.689/23, que limitou a exigência
de quaisquer penalidades fiscais ao valor de principal (100%).
Após, conforme observado no DESPACHO No 42/2024 – CONTAD01/DELECOA/RFB
DE 13 DE AGOSTO DE 2024 (efls.9879), os recursos voluntários foram encaminhados ao CARF para
apreciação e julgamento. Por fim, não se verificou a apresentação das razões de recurso de ofício
por parte da Fazenda Nacional.
Fl. 9937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
26
Assim, os autos foram encaminhados ao CARF para apreciação e julgamento das
petições recursais.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Os recursos voluntários do contribuinte e dos responsáveis solidários são
tempestivos e deles tomo conhecimento. Também conheço do recurso de ofício, por atender os
requisitos legais e infralegais para sua remessa recursal.
Conforme relatado, trate-se Autos de Infração ("AI") de IRPJ — imposto de renda
pessoa jurídica (fl. 6.946) segundo o regime do lucro real anual dos anos-calendário 2017 e 2018
e, como tributação reflexa, de CSLL— contribuição social sobre o lucro líquido (fl. 6.96),
decorrentes da glosa de ágio amortizado com fulcro em suposta rentabilidade futura.
Consta do TVF que se trataria de ocorrência de Planejamento Tributário realizado
de forma abusiva, através da simulação de operações estruturadas, sem propósito negocial, com o
objetivo de reduzir o recolhimento de tributos e beneficiar seus controladores:
4. Constatou-se que H.I.G Capital – “HIG Capital”, líder global em
investimentos de FIP (Fundos de Investimentos em Participações, mais
conhecidos como “Private Equity”), através de sua representação no Brasil
-“HIG Brasil”(H.I.G Assessoria de Investimentos Ltda - CNPJ no
15.085.374/0001-24), foi responsável pela estruturação da operação
societária de aquisição da BIGSAL, no qual as empresas
veículos/interpostas Joatinga Participações S.A e Engenho de Dentro Ltda
foram utilizadas para transportar, tanto os valores financeiros da aquisição,
bem como para os livros da fiscalizada, o ágio por rentabilidade futura
(valor residual - Goodwill) pago em sua própria aquisição e um passivo
resultante de empréstimo obtido para quitar parte dessa mesma aquisição.
O transporte para tais livros se fez pela incorporação reversa de Engenho
de Dentro Ltda pela fiscalizada. A partir de então, BIGSAL passou a reduzir
suas bases de cálculos de IRPJ e CSSL, através da amortização fiscal do ágio
gerado na operação, bem como dos encargos financeiros gerados pelo
empréstimo.
5. Também foi comprovado a redução das bases de cálculos do IRPJ e CSSL,
através de exclusões indevidas, a título de Subvenções de Investimento, no
Livro de Apuração do Lucro Real (Registro M300 da ECF), bem como a
Omissão de Receitas, em relação a Receitas não Contabilizadas em
decorrência de dupla dedução do ICMS desonerado.
Conforme bem resume a Recorrente, foram quatro itens objeto da acusação:
Fl. 9938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
27
(A) amortização fiscal de ÁGIO – ao analisar a aquisição da Bigsal Industria
e Comercio de Suplementos para Nutrição Animal S.A.. (“Bigsal”) pela
empresa Engenho de Dentro Participações Ltda. (“Engenho de Dentro”),
que ocorreu no ano-calendário de 2016, o Fisco alega que essa entidade
não seria a “real adquirente” da participação societária, qualificando-a
como mera “sociedade veículo”. Confundindo uma série de eventos e
trazendo conclusões completamente equivocadas a respeito dos fatos em
seu Relatório Fiscal, a D. Fiscalização desconsidera a existência dessa
sociedade holding, bem como de toda a sua cadeia societária, para
considerar que o “real adquirente” de participação na Bigsal teriam sido os
investidores estrangeiros do FIP HIG Brasil Partners I.
(B) dedutibilidade de DESPESAS FINANCEIRAS (JUROS) – como uma parte
do custo de aquisição incorrido pela Engenho de Dentro para adquirir as
ações da Bigsal resultou de um empréstimo contraído junto a instituições
financeiras via emissão de Cédulas de Crédito Bancário (“CCBs”), o Fisco
acabou se pautando em uma equivocada suposição de que também
deveria existir um “real devedor” desses encargos financeiros e que, desse
modo, as despesas de juros assumidas pela Bigsal após a incorporação da
Engenho de Dentro não seriam dedutíveis para fins fiscais.
(C) exclusões de INCENTIVOS FISCAIS ESTADUAIS DE ICMS (SUBVENÇÕES
PARA INVESTIMENTO) – a Bigsal era beneficiária de incentivos fiscais
estaduais de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (“ICMS”),
conforme Convênio ICMS no 100, de 4.11.1997 (“Convênio 100/97”).
Referidos incentivos correspondem, para fins federais, a “subvenções para
investimento”, nos termos do artigo 30 da Lei no 12.973, de 13.5.2014 (“Lei
12.973/14”), com redação dada pela Lei Complementar no 160, de
7.8.2017 (“LC 160/17”). A Bigsal contabilizou receitas decorrentes dessas
subvenções em reservas de incentivos fiscais e, nos termos da legislação
fiscal, excluiu tais parcelas das bases de cálculo do IRPJ e da CSL. O Fisco
alega que tais valores não poderiam ter sido excluídos das bases de
cálculos desses tributos, por não haver contrapartidas da empresa para
fruição do benefício estadual e demonstração de que o Convênio 100/97
seria destinado à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos.
(D) suposta “OMISSÃO DE RECEITA” em razão da contabilização indevida
das subvenções para investimento – em relação a esse item, a D.
Fiscalização parte do equivocado exemplo de que, embora a Bigsal tenha
auferido receita bruta de R$ 12.335,00 (sendo esse o valor cobrado dos
clientes para todos os fins em razão da fruição do benefício fiscal), deveria
ter reconhecido como a sua receita bruta o valor de R$ 14.951,51 (que
seria exatamente o valor cobrado dos clientes caso não houvesse qualquer
incentivo fiscal).
Passo a analisar os fundamentos aduzidos, concordando ou não com os itens
apresentados pelo Recorrente.
Fl. 9939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
28
A recorrente alega preliminarmente a nulidade do auto de infração, por constar
erro na determinação da base de cálculo, decorrente da desconsideração de benefício da SUDAM.
Contudo, sem razão.
De início se registra que compartilho do entendimento deduzido pela DRJ de que
não há previsão legal para o reajuste do lucro da exploração, conforme voto proferido no
processo 10283.720293/2012-11, de minha relatoria:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
LUCRO DA EXPLORAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. RECOMPOSIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. No caso de lançamento de ofício, não é admitida a
recomposição do Lucro da Exploração referente ao período abrangido pela
Autuação, para fins de novo cálculo dos incentivos de isenção ou redução.
Assim, não vislumbro o eventual equívoco indicado na base de cálculo que levaria a
eventual nulidade.
Ademais, ainda que se ultrapassasse essa questão, conforme entendimento firme
do Superior Tribunal de Justiça, mencionado naquele acórdão, não acarreta nulidade o mero
equívoco aritmético da fiscalização, de sorte que eventual equívoco implica em ajuste da base do
lançamento e não em sua nulidade.
Assim, afasto a preliminar suscitada.
O recorrente pleiteia ainda a nulidade do lançamento por suposto equívoco no
enquadramento legal, haja vista que os autos de infração citam diversos artigos da Lei 12.973/14,
mas sem que o Fisco apresente uma mínima conexão com a matéria tratada nestes autos.
Contudo, entendo que não deva ser acatada a referida nulidade, posto que não
demonstrado qualquer prejuízo à defesa (pás de nullite sans grief).
Ao contrário, nas duas páginas nas quais discorreu sobre a referida nulidade (fls.
9553 a 9555), demonstrou ter compreendido plenamente a acusação e as razões pelas quais os
dispositivos citados em nada se relacionam com a matéria.
Neste aspecto, é pacífico o entendimento deste Colegiado no sentido de que o
mero erro no enquadramento legal, o que não ocorre no presente caso, já que a discussão gira
sobre a natureza dos valores recebidos do pai do recorrente, não é suficiente para inquinar o auto
de infração quando os fatos estão suficientemente bem descritos, permitindo plenamente o livre
exercício do direito de defesa, como efetivamente aconteceu.
Aduz ainda em sede preliminar a preclusão do direito de questionar o ágio
formado em 2016.
Da mesma forma, sem razão, já que se aplica ao caso o teor da Súmula CARF n. 116:
Súmula CARF no 116
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2018
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito
tributário relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei
no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na
Fl. 9940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
29
apuração do tributo em cobrança. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1101-000.961, de 08/10/2013; 1102-001.104, de 07/05/2014; 1301-000.999, de
07/08/2012; 1402-001.337, de 06/03/2013; 1402-001.460, de 08/10/2013; 9101-
002.804, de 10/05/2017; 9101-003.131, de 03/10/2017.
Assim, também afasto a referida preliminar.

Passamos à análise do mérito.

Ágio
Em relação à primeira acusação, não há contestação quanto às operações
subjacentes realizadas (fls. 7074 e seguintes do TVF); verifica-se que seu substrato é a utilização
de empresa-veículo por parte de empresa controladora no exterior para aquisição de
investimento no Brasil:
295. Conforme exposto na subseção 4.1.2, a fiscalizada disponibilizou o Laudo de
Alocação do Preço de Compra86 (“PPA”), Laudo de Alocação do Preço de Compra
– Aditivo87 (“PPA”), Sumário do Laudo de Alocação do Preço de Compra
registrado no cartório88, Laudo de Avaliação de Terrenos e Edificações89,
atendendo os requisitos formais, em tese, exigidos pela legislação para exclusão,
para fins de apuração do lucro real dos períodos subsequentes, de 1/60 avos, para
cada mês do período de apuração do saldo do referido ágio existente na
contabilidade.
296. Também foi disponibilizado os comprovantes bancários da venda de
BIGSAL, no qual compõe três grupos de vendedores: 2 (dois) Sócios Fundadores,
5 (cinco) Sócios Executivos e 25 (vinte e cinco) Representantes Comerciais,
totalizando 32 (trinta e duas) pessoas envolvidas na venda de BIGSAL, todos
devidamente identificados no Laudo PPA, em virtude do volume do razão
contábil que gerou a operação, este estará disponibilizado nos anexos
juntamente com todos os comprovantes bancários de pagamento aos
vendedores90.
297. Ressalta-se que conforme relatado, na subseção 4.1.2, há uma divergência
em relação ao valor residual do ágio (goodwill), no que diz respeito às
contraprestações contingentes no valor de R$ 23.519.584, na qual não foram
deduzidas para o cálculo da amortização fiscal do ágio, o que está em desacordo
com a legislação vigente, conforme relatado nos itens 88 e 89 do presente
relatório.
298. Assim, o valor do ágio (valor residual Goodwill – parcela não alocada) surgido
na operação monta o valor de R$ 124.076.753 [R$ 147.596.337 (valor residual
PPA) – 23.519.584 (contraprestações contingentes)], e é com base nesse valor que
se torna relevante a análise da validade do aproveitamento antecipado de sua
amortização fiscal.
299. Diante dessas considerações, é possível concluir, a princípio, que o ágio
(goodwill), deduzido das contraprestações contingentes, conforme relatado no
Fl. 9941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
30
item anterior, surgido na aquisição de BIGSAL é válido e que, supostamente,
poderia ser amortizado fiscalmente com base no artigo 433 do RIR/2018.
Entretanto, há aspectos que invalidam a possibilidade de amortização fiscal deste
ágio (goodwill) pela fiscalizada, e que iremos contextualizar resumidamente, pois
já foram expostos exaustivamente no Capítulo 4 do presente relatório. Vejamos:
a) Constatou-se que H.I.G Capital – 11HIG Capital”, líder global em investimentos
de FIP (Fundos de Investimentos em Participações, mais conhecidos como
“Private Equity”), através de sua representação no Brasil -11HIG Brasil”(H.I.G
Assessoria de Investimentos Ltda - CNPJ no 15.085.374/0001-24), foi responsável
pela estruturação artificial da operação societária de aquisição da BIGSAL, através
da constituição das empresas veículos/interpostas, Joatinga Participações S.A e
Engenho de Dentro Ltda, e por proporcionar a entrada de recursos financeiros no
Brasil, através do H.I.G. Fundo de Investimentos em Participações FIP.
b) Conforme exposto no item 49 do presente relatório, Engenho de Dentro foi
constituída juntamente com Joatinga Participações, em novembro de 2015 (Figura
5 deste Relatório), era uma holding com capital social somente subscrito de R$
100,00, e com sede no mesmo endereço comercial de seus sócios pessoa jurídica
e física (H.I.G Assessoria e Investimentos Ltda e Fernando Marques Oliveira).
c) A empresa Engenho de Dentro Participações, possuía todas as características de
uma empresa veículo, uma vez que, além de sua existência efêmera, não possuía
propósito negocial, existindo apenas no papel, funcionando meramente como via
de passagem dos recursos empregados na aquisição de BIGSAL, bem como sendo
nela que ficou registrado todo o ágio (valor residual – goodwill), como também foi
ela que figurou como adquirente de todo processo de aquisição da BIGSAL,
conforme Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças91 datado de
09 de dezembro de 2016, e Interveniente-Anuente no Contrato de Alienação
Fiduciária de suas quotas firmado com os Bancos Bradesco e Votorantim92,
supostamente assumindo obrigações milionárias, quando seu Capital social se
limitava a R$ 100,00.
d) Com relação à sua importância para a concretização do negócio, Engenho de
Dentro foi agregada à estrutura montada para a aquisição da BIGSAL já decorridos
vários meses desde o início das tratativas entre as partes (HIG Capital e sócios da
BIGSAL), não sendo responsável pela identificação da oportunidade de
investimento e pelo desenvolvimento das negociações.
e) Com relação à sua perspectiva no tempo, o real alvo de investimento do HIG
Capital sempre foi a BIGSAL, jamais Engenho de Dentro, e isso já demonstramos
exaustivamente, a própria HIG ao divulgar nos meios de comunicação como
responsável pela compra de BIGSAL, não deixa dúvidas das reais intenções do
grupo, NUNCA houve por parte do Grupo HIG, qualquer menção nas divulgações
públicas em relação à Engenho de Dentro ou de Joatinga no processo de
aquisição.
f) Nessa direção, é certo que Engenho de Dentro sempre esteve destinada a ser
extinta desde o momento que foi agregada à estrutura montada para aquisição de
BIGSAL, existindo apenas tempo suficiente para que o passivo e todo o ágio
acumulado na operação pudessem ser transferidos para a investida, sendo
eliminada tão logo quanto possível para o estrito cumprimento desses objetivos.
Fl. 9942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
31
g) Outro ponto importante a se destacar, é que Engenho de Dentro jamais teve
qualquer tipo de influência nas decisões tomadas ao longo do processo de
aquisição de BIGSAL. Conforme demonstramos no resumo dos atos societários, o
estreito limite de alçada e ausência de prerrogativas de caráter decisório de seus
administradores – todos sem exceção funcionários de HIG Brasil – configuram-na
como mero canal de passagem de decisões já tomadas anteriormente.
h) Não é possível qualificar Engenho de Dentro Participações (que serviu
exclusivamente como empresa veículo do ágio – goodwill) como investidora
original, uma vez que os recursos financeiros para aquisição foram aportados
pelos investidores do HIG FIP em Joatinga Participações (sendo o FIP seu único
acionista), e que esta por sua vez transferiu tais recursos para efêmera companhia
(Engenho de Dentro) com o propósito de realizar o pagamento antes acordado
entre comprador e vendedores para em seguida extingui-la.
i) Retornando à leitura do artigo 433 do RIR/2018, que reproduziu as condições
para exclusão do ágio(goodwill), estabelecidas pela Lei 12.973/14, tem-se que:
(...)
j) É óbvio que o legislador se refere à absorção do patrimônio de uma empresa
adquirida, pela empresa que de fato a adquiriu com ágio, ou seja, a empresa que
realmente suportou a transação e, consequentemente, faz jus à exclusão para fins
de apuração do lucro real do sobrepreço que pagou pela realização do negócio.
k) O que no caso não teria condições de ocorrer, pois os fatos demonstram que os
reais adquirentes do controle da BIGSAL foram os investidores captados pelo HIG
Capital, que, optando por se estruturar no Brasil nos moldes de um Fundo de
Investimento em Participações, o fizeram através do HIG FIP, seu canal de ação no
país.
l) Em suma, a aquisição da fiscalizada, foi precedido por uma série de atos
preparatórios, bem como seguido por diversos outros passos destinados à
conclusão do processo, envolvendo operações encadeadas que, se analisadas
isoladamente, podem apresentar aparente licitude, porém na análise em
conjunto, transparecem outra realidade, totalmente desprovida de causas
negociais.
300. Portanto, tendo em vista a sequência de operações societárias simuladas e
abusivas, desprovidas de motivação extratributária, cujas características não
atendem aos requisitos legais para o aproveitamento fiscal da amortização do
ágio (goodwill), de modo que se reputamos indevidas as exclusões no e-Lalur e no
e-Lacs, referentes a Amortização Fiscal do Ágio por Rentabilidade Futura
(GOODWILL) da Operação de Aquisição Reversa
Ainda, sobre as dificuldades de se definir o real adquirente, válida transcrição de
excerto da Declaração de Voto do Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto no Processo n.
16561.720036/2020-40:
A inglória busca de um “real adquirente” e o uso da teoria alienígena do
propósito negocial
Uma das principais faces da segurança jurídica no âmbito do Direito
Tributário se dá com base no princípio da legalidade, por meio do qual toda
Fl. 9943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
32
e qualquer tributação dependerá de previsão legal, assim como as
proibições a determinados comportamentos devem ser expressas.
No âmbito do Direito Tributário, já houve tentativas de se estabelecer uma
norma geral anti elisiva, no entanto, até hoje esta norma não foi instituída.
Nessa linha, o parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional
(incluído pela Lei Complementar n. 104/01), trouxe apenas uma norma anti
dissimulação e ainda expressa previsão legal de que tal norma será
regulamentada, o que não veio a acontecer.
Muito pelo contrário, já houve tentativa de regulamentação tanto na
Medida Provisória n. 66/02, quanto pela Medida Provisória n. 685/15, mas
em ambas as situações o Congresso Nacional rejeitou explicitamente essa
regulamentação, por mais que ambas as medidas provisórias tenham sido
convertidas em lei ordinária.
Assim, teorias estrangeiras de combate aos planejamentos tributários
como propósito negocial, abuso de forma, abuso de direito, consideração
econômica, dentre outras, permanecem alienígenas em relação ao nosso
ordenamento jurídico brasileiro.
Com fundamento na premissa da segurança jurídica, cabe ao contribuinte
verificar a legalidade ou ilegalidade de uma determinada situação jurídica a
ser por ele praticada.
Dessa forma, entendo que aos julgadores de um processo administrativo
ou judicial caberia a análise tão somente se os atos praticados pelo
contribuinte estão de acordo ou contrários à lei.
No caso concreto, nota-se que o adquirente jurídico do investimento com
ágio foi incorporado pela adquirida, ou seja, todos os requisitos formais
foram devidamente cumpridos.
A busca por uma eventual real adquirente deixa de lado todos os atos
jurídicos que foram devidamente praticados e passa a adotar uma busca
de cunho econômico. Vale notar que a pessoa jurídica é uma ficção
jurídica, de forma que se levarmos a fundo a ideia do real adquirente, se
buscará sempre uma “pessoa física”, que será em último caso a sócia
“final” de uma pessoa jurídica ou de um grupo econômico.
Se partirmos do pressuposto que temos que olhar a origem dos recursos
econômicos de uma pessoa jurídica para determinar a real adquirente,
chegaríamos ao extremo de dizer que se um pai faz uma doação a um
filho para que o filho adquira um imóvel, temos que embora o adquirente
jurídico do imóvel seja o filho com recursos oriundos da doação, o real
adquirente do imóvel é o pai. Note-se como essa busca por um real
adquirente faz de todo o ordenamento jurídico uma tábula rasa.
Geralmente nos casos de aquisição de investimento com ágio, é comum
que uma pessoa jurídica constitua uma outra pessoa jurídica (ou se utilize
de uma pessoa jurídica já existente) e faça uma integralização de capital
Fl. 9944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
33
nessa investida, sendo que a investida é que fara a aquisição de uma outra
pessoa jurídica com ágio.
Por mais que possamos fazer o caminho dos recursos econômicos, houve
uma operação de integralização de capital, de forma que a investida possui
recursos para fazer uma aquisição com ágio, tal qual o exemplo do pai que
doou recursos para que seu filho adquira o imóvel. Não me parece que o
problema esteja no fato da integralização de capital em si, pois se os
recursos tivessem sido obtidos por doação, muito provavelmente a
autuação continuaria sendo fundamentada na questão da real adquirente.
Vale notar que não há dispositivo legal autorizando uma fundamentação
do auto de infração com base no fato de que a investidora não é a real
adquirente. O artigo 149, VII, do Código Tributário Nacional permite a
revisão do lançamento tributário quando há comprovação de que o
contribuinte agiu com dolo, fraude ou simulação.
Tal comprovação deve ser inequívoca, o que somente pode ser feito
quando se comprova que o contribuinte agiu em desacordo com a lei.
Mais uma vez, no caso concreto, o contribuinte seguiu o artigo 7o da Lei n.
9.532/97. A conduta dolosa exigida pelo artigo 149, VII, do Código
Tributário Nacional pressupõe que o contribuinte tenha total ciência de
que esteja agindo em desacordo, o que não acontece em um caso em que
inexiste uma vedação expressa.
O artigo 149, VII, do Código Tributário Nacional também se refere à
ocorrência de fraude ou simulação, o que não ocorre no caso concreto em
que todo o fluxo dos recursos financeiros foi devidamente formalizado e
registrado publicamente. Não há nada escondido. Se entendermos que não
é possível a integralização de capital em uma pessoa jurídica para que esta
realize uma aquisição de participação societária com ágio, também é
impossível por decorrência lógica que um pai doe recursos para um filho,
para que este faça a aquisição de um veículo, pois o “real adquirente” do
imóvel seria o pai.
Feitas tais considerações, o uso da teoria do propósito negocial sem que
ela esteja internalizada em nosso ordenamento jurídico (e muito pelo
contrário tenha sido expressamente rechaçada em duas oportunidades
pelo Congresso Nacional) acaba funcionando como um atalho para que não
haja a devida fundamentação dos fatos como fraude ou simulação.
Em outras palavras, em um cenário em que não há proibição legal à
constituição de uma pessoa jurídica como “empresa veículo” e que não há
a adoção da teoria do propósito negocial no ordenamento jurídico, a
fiscalização ampara suas conclusões em duas frágeis colunas não
amparadas por lei, quando até poderia tentar comprovar eventualmente
que se trataria de uma operação fraudulenta ou simulada.
Em suma, o uso de uma “empresa veículo” é uma decorrência lógica da
própria amortização fiscal do ágio, uma vez que o artigo 7o da Lei n.
Fl. 9945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
34
9.532/97 exige a dita “confusão patrimonial” entre investidora e investida,
não cabendo se falar em proibição ao seu uso e muito menos é lógico
buscar uma “real adquirente” de um investimento, visto que no fundo
sempre haverá uma “pessoa física”, além do que fazer com que a busca da
origem dos recursos econômicos ultrapasse os “contratos jurídicos” faz
com que diversas situações possam também a vir ser desconsideradas no
futuro.
Além disso, em que pese a não adoção do propósito negocial no
ordenamento jurídico brasileiro e rejeições expressas de sua adoção pelo
Poder Legislativo, o fato é que a criação de uma “empresa veículo” para
viabilizar a amortização fiscal do ágio seria um propósito por si só.
Ainda que assim não fosse, a possibilidade de amortização do ágio em operações
que contaram com a utilização de empresa veículo tem sido assunto recorrente no âmbito do
contencioso administrativo tributário, inclusive com diversas manifestações da 1a Câmara Superior
de Recursos Fiscais, entre os quais cito o acórdão n. 9101-006.486 proferido no processo n.
16561.720180/2014-38, de 07/03/2023:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2009, 2010, 2011,
2012 RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS
COMPARADOS. NÃO CONHECIMENTO. A ausência de similitude fático-jurídica
entre as decisões comparadas (acórdão recorrido x paradigmas) impede a
caracterização do dissídio, prejudicando o conhecimento recursal. RECURSO
ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL. MULTA QUALIFICADA. FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO ATACADO. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece do Recurso
Especial que não logra demonstrar a necessária divergência jurisprudencial em
relação a um dos fundamentos jurídicos autônomos que, por si só, seja apto a
motivar a conclusão da decisão recorrida sobre a matéria em debate. ASSUNTO:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2009,
2010,
2011,
2012
UTILIZAÇÃO
DE
EMPRESA
VEÍCULO.
LEGALIDADE.
MANUTENÇÃO DA DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO. O ágio fundamentado em
rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, pode ser
deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da empresa que detém o
investimento pela empresa investida (incorporação reversa). O uso de holding (ou
empresa veículo), constituída no Brasil com recursos provenientes do exterior,
para adquirir a participação societária com ágio e, em seguida, ser incorporada
pela investida, reunindo, assim, as condições para o aproveitamento fiscal do
ágio, não caracteriza simulação, de modo que é indevida a tentativa do fisco de
requalificar a operação tal como foi formalizada e declarada pelas partes.
TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS POR EMPRESA CONTROLADORA DOMICILIADA
NO EXTERIOR PARA SOCIEDADE HOLDING. LEGITIMIDADE DA DEDUÇÃO DO ÁGIO.
IMPROCEDÊNCIA DA TESE DO REAL ADQUIRENTE. A transferência, por
controladora domiciliada no exterior, dos recursos empregados na aquisição de
participação societária por empresa holding constituída no Brasil não impede a
amortização fiscal do ágio após esta ser incorporada pela investida. A tese do
“real adquirente”, que busca limitar o direito à dedução fiscal do ágio apenas na
hipótese de existir confusão patrimonial entre a pessoa jurídica que disponibilizou
os recursos necessários à aquisição do investimento e a investida, não possui
fundamento legal, salvo quando caracterizada hipótese de simulação, o que não
se revela no caso.
Fl. 9946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
35
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado em: (i) por maioria de votos, não conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator), Edeli Pereira
Bessa e Alexandre Evaristo Pinto que votaram pelo conhecimento parcial, apenas em
relação à matéria “multa qualificada”; (ii) por unanimidade de votos, conhecer do Recurso
Especial do Contribuinte; (iii) no mérito, por maioria de votos, dar provimento ao recurso
do contribuinte, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes que votaram por negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Livia De Carli Germano.
Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os conselheiros Edeli Pereira
Bessa, Livia De Carli Germano e Luiz Tadeu Matosinho Machado. (documento assinado
digitalmente) Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício (documento
assinado digitalmente) Luis Henrique Marotti Toselli – Relator (documento assinado
digitalmente) Livia De Carli Germano– Redatora Designada Participaram da sessão de
julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes,
Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente em exercício).

Na ocasião, o Conselheiro Luís Toselli em seu voto assim se posicionou:
Posto isso, a conclusão que se chega é a de que a simulação, enquanto
limitadora de planejamentos tributários e gatilho para legitimar a requalificação jurídica
dos fatos declarados, resta caracterizada quando: (i) há interposição fictícia de pessoas; ou
(ii) quando há declaração não verdadeira emitida pelas partes, podendo esta se dar (ii.i)
de forma consciente, isto é, com emprego de conduta dolosa ou fraudulenta ou (ii.ii)
inconsciente (culposa), na hipótese do contribuinte se valer de tipos ou institutos jurídicos
que não atendam sua causa ou finalidade.
Na prática, a existência ou não de adoção de estrutura simulada como meio de gerar
economia tributária vai depender das circunstâncias e elementos probatórios trazidos
pela fiscalização em cada situação fática. Apenas com a reunião de indícios precisos e que
se convergem para uma convicção segura de que houve simulação é que uma
requalificação jurídica fundada na ineficácia dos atos/negócios formalizados se justifica.
Trazendo essas considerações para o presente cenário, as questões que se colocam são as
seguintes: empresas holdings podem, aos olhos jurídicos, receber recursos de
controladoras localizadas no exterior para adquirir empresas alvo (investidas) com ágio e,
em seguida, serem extintas por incorporação? Uma empresa veículo assim interposta
possui causa jurídica? Enfim, o Direito permite que uma empresa não operacional tenha
como única finalidade criar as condições para o aproveitamento fiscal do ágio?
As respostas a meu ver são positivas.
Tratam-se as rotuladas empresas veículos, de holdings, ou seja, sociedades que têm por
objeto social justamente a participação em outras empresas, em plena conformidade com
o comando previsto no art. 2o, § 3o, da Lei no 6.404/76:
Art. 2o Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário à
lei, à ordem pública e aos bons costumes.
[...]
§ 3o A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda que não
prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o objeto social, ou
para beneficiar-se de incentivos fiscais. Grifamos
Fl. 9947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
36
Sobre esse tipo de sociedade, Modesto Carvalhosa esclarece que “tem assim a sociedade
holding como característica diferencial e objetivo principal a participação relevante em
uma atividade econômica de terceiros, em vez de exercício de atividade produtiva ou
comercial”.
A ideia, então, de que toda sociedade deve necessariamente possuir estrutura física,
portaria, prédio, funcionários, máquinas, etc., não se aplica para uma holding, cuja causa
jurídica ou finalidade social, conforme visto, consiste justamente na participação em
outras sociedades enquanto objeto social típico.
Ao contrário de uma empresa industrial, comercial ou uma prestadora de serviços que,
como regra geral, demandam um mínimo de estrutura física e de pessoal para operarem
com autonomia, a prova da existência e objeto de uma holding se dá justamente com seu
ato constitutivo, inscrição perante o fisco e declarações dos sócios.
Quanto à duração de uma sociedade, cumpre notar que esta varia conforme o interesse
das partes, lembrando que, de acordo com o parágrafo único do artigo 981 do Código Civil
- que trata da Sociedade de Propósito Específico – SPE -, a atividade pode restringir-se à
realização de um ou mais negócios determinados.
O artigo 997, também do Código Civil, aliás, estabelece, em seu inciso II, que os atos
constitutivos de uma sociedade devem conter, além das cláusulas estipuladas pelas
partes, “a denominação, objeto, sede e prazo”, o que ratifica a liberdade quanto à
duração e finalidade de uma holding.
Nas palavras de Edmar Oliveira Andrade Filho?
No Brasil, o problema do prazo de duração passou a ser secundário após o advento do
parágrafo único do art. 981 do CC, segundo o qual 'a atividade pode restringir-se à
realização de um ou mais negócios determinados'. Portanto, a permanência ou duração
de uma sociedade não é um requisito de validade para a constituição e utilização de uma
pessoa jurídica, pois o próprio ordenamento jurídico já se encarregou de realizar as
valorações pertinentes ao tempo de duração de uma sociedade.
Verifica-se, assim, que é perfeitamente válido e eficaz, sob o prisma jurídico, a existência
de sociedades efêmeras e outras de longa duração, com capital social ínfimo ou
substancial, umas com operações mercantis, outras produtivas ou prestadoras de
serviços e outras ainda como canais de investimento, o que vai depender dos fins sociais
e econômicos estabelecidos pelos sócios dentro de sua autonomia de empreender e de
buscar maximizar os resultados da companhia nos limites da lei.
Ora, se a própria legislação tipifica uma “holding pura com fins específicos” como uma
espécie societária própria do Direito, conferindo-lhe tipicidade e legitimidade para
praticar uma única operação, inclusive para fins de economia tributária, não vejo como
não admitir o uso de uma holding para servir de veículo para provocar a baixa de um
investimento com o consequente gatilho para deduzir fiscalmente o ágio.
Ao tratar especificamente sobre as formas de investimento no Brasil por empresa
estrangeira, assim leciona Charles William McNaughton32:
(...) por causa finalística de uma sociedade, podemos entender como sua própria função
social.
Uma sociedade possui um objeto social que é justamente a atividade econômica efetivada
para gerar resultados aos sócios. Nesse sentido, todo ato que uma sociedade pratica para
contribuir na formação desse resultado há de ser tido como englobado na função social da
sociedade.
O que se opera no caso da empresa-veículo utilizada para aproveitamento do ágio? O
investidor paga um sobrepreço para adquirir um ativo (uma sociedade) com a expectativa
de ter um resultado (lucro) no futuro. A obtenção desse resultado é justamente o tipo de
ato que se enquadra na função social daquela pessoa jurídica.
Fl. 9948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
37
O aproveitamento fiscal do ágio nada mais é do que o reconhecimento do ordenamento
jurídico de que a renda auferida pelo investidor será o resultado futuro menos o valor
pago por esse resultado.
Mas, por certos motivos, como por exemplo, o fato de o investidor estar situado no
exterior, o sistema jurídico pode colocar barreiras procedimentais de que esse ágio seja
aproveitado. Nesse sentido, a empresa-veículo é um meio para que essas barreiras sejam
ultrapassadas.
E o que o uso da empresa-veículo permite? Ao superar tais empecilhos procedimentais
para o aproveitamento do ágio e reduzir a tributação incidente sobre o empreendimento
econômico que poderá ser aproveitado pelo investidor graças a aquisição de participação
societária da investida, o uso da empresa veículo nada mais faz senão contribuir para
aumentar aquele resultado futuro almejado pelo investidor, reduzindo uma despesa com
tributação.
A empresa veículo holding que participa de outra pessoa jurídica cumprindo seu objeto
social, portanto, e incrementa, assim, o resultado dos sócios está sim cumprindo sua
função social. A função social do contrato, previsto no artigo 421 do Código Civil, está
sendo atingida.
De fato, é plenamente lícito o financiamento estrangeiro no Brasil por controladoras
sediadas no exterior, o que se faz justamente com empresas holdings, espécie de
sociedade que inclusive é usualmente utilizada como meio próprio e legítimo de grupos
internacionais investirem e se estabelecerem no país.
(...)
Caminhando nesse mesmo sentido, entendo que não há nenhum vício ou aparência sobre
a existência, causa e finalidade das empresas veículos envolvidas nesse caso concreto. E
qual foi a finalidade? Ora, foi a de instrumentalizar a aquisição do investimento com ágio,
pago a parte não relacionada, de forma também a reunir as condições necessárias para o
seu aproveitamento fiscal pós incorporações reversas.
Reitera-se, desculpe a insistência, que o § 3o, do artigo 2o, da Lei no 6.404/76 acima
transcrito reconhece expressamente a possibilidade de uma sociedade ser constituída
para beneficiar-se de incentivos fiscais, o que não é bem o caso, mas que
indubitavelmente ratifica a legitimidade do uso das holdings nas diversas operações de
aquisição envolvidas nesse caso.
Pelo exposto, conclui-se que a utilização de empresa-veículo que viabilize o
aproveitamento fiscal do ágio por si só não configura ato ilícito ou simulação, não
constituindo, portanto, fundamento hábil a manutenção das glosas ora tratadas.
De se registrar que aqui não se está diante de “ágio interno”, vedado pela lei
12.973/2014, mas de operação realizada entre partes não relacionadas, ainda que com o uso de
empresa-veículo.
Ademais, como bem pontuado em Declaração de Voto exarada pelo Ex-Conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto quando do julgamento do Processo n. 1201-006.188, em caso
semelhante ao concreto, o FIP foi devidamente constituído por pessoa jurídica não residente e
vem cumprindo a sua função de ser um instrumento para a realização de investimentos em
participações societárias. E mais, ao adquirir a dita “empresa veículo” constituída pelos
alienantes, o FIP cumpriu com seus objetivos e caso não houvesse tal veículo não haveria outra
forma de ocorrer o aproveitamento do ágio diante da impossibilidade de fusão ou incorporação
entre a Recorrente e o FIP.
No caso concreto, portanto, entendo que a “empresa veículo” é a única forma de
garantir o aproveitamento do ágio no presente caso.
Fl. 9949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
38
Observe-se também, que, em consulta às efls. 7899/7941 (conforme RELATÓRIO
FISCAL – ANEXO 19) pode-se observar expressamente a estrutura da operação praticada de
aquisição da Bigsal, os efeitos contábeis gerados e a justificativa do negócio, que, em minha
leitura, indicam propósito negocial legítimo.
Inclusive, como bem pontuado pela Recorrente, a Engenho de Dentro era a única
entidade que poderia obter o financiamento para concluir a aquisição da Recorrente, dadas as
limitações impostas pela CVM para que o FIP pudesse obter dívidas.
É importante deixar claro que não só essa restrição é óbvia, mas expressa e
claramente sinalizada no artigo 35, inciso II da ICVM 391/03:
"Art. 35. É vedado ao administrador, direta ou indiretamente, em nome do
fundo:
(-)
II — contrair ou efetuar empréstimos, salvo nas modalidades estabelecidas
pela CVM" (não destacado no original)
Sem a emissão das CCBs e captação desse empréstimo pela Engenho de Dentro,
representando quase 35% do valor total de aquisição da Recorrente, o negócio jamais seria
concretizado.
Assim, entendo válida a dedutibilidade do ágio no caso concreto.
Da mesma forma, entendo dedutíveis os juros decorrentes da compra alavancada.
Como se sabe, a compra alavancada consiste em uma modalidade de transação
econômica pela qual o investidor adquire participação societária de determinada sociedade e uma
parcela significativa do preço é financiada por meio de dívida contraída junto a terceiros.
Essa dívida, por sua vez (i) é paga com o próprio fluxo de caixa gerado pelo
investimento adquirido – sendo esse confronto de receitas e despesas realizado por meio da
incorporação da sociedade adquirente pela sociedade adquirida; e (ii) é usualmente garantida
com ativos da sociedade investida.
Para que esse modo de aquisição possa se materializar, por sua vez, faz-se
necessário que a adquirente tenha a possibilidade de contrair a dívida e ter seu patrimônio
absorvido pela sociedade adquirida – de modo a permitir que o caixa gerado pelo próprio
investimento seja utilizado para quitar a dívida.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:
Numero do processo: 16561.720078/2019-47
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Apr 09 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon May 06 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário:
2014, 2015, 2016 HOLDING. EMPRESA VEÍCULO. PROPÓSITO NEGOCIAL. AQUISIÇÃO.
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ÁGIO. RECURSOS DE TERCEIROS. O Fundo de Investimento em
Fl. 9950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
39
Participação (FIP) não pode contrair empréstimos, de forma que a utilização de sua
controlada (empresa holding) para aquisição de participação societária, com grande parte
dos recursos serem provenientes de terceiros (financiamento bancário do exterior e
emissão de debentures) revela um propósito negocial específico e dentro de um amplo
contexto operacional/societário de um grupo econômico. Incabível, no caso dos autos, de
se atribuir à holding a pecha de empresa veículo e/ou falsa adquirente, uma vez que o
ágio surgido na operação de aquisição foi legítimo, assim como foram os atos posteriores
que resultaram na sua dedutibilidade fiscal. Constatada a legitimidade das operações de
aquisição e incorporação, restam canceladas as demais infrações apontadas nos autos de
infração de IRPJ e de CSLL.
Numero da decisão: 1401-006.922
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso de ofício e, quanto ao
recurso voluntário, dar-lhe provimento. (documento assinado digitalmente) Luiz Augusto
de Souza Gonçalves - Presidente (documento assinado digitalmente) Cláudio de Andrade
Camerano - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de
Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, André
Severo Chaves, André Luis Ulrich Pinto e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Nome do relator: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
(***)
Numero do processo: 16561.720036/2020-40
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Feb 21 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Fri Mar 22 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2016,
2017 ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. FRAUDE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. A utilização
de uma empresa veículo, com existência meramente formal, não é suficiente, tomada
isoladamente, para configurar uma fraude tributária. Para tanto, é necessário que fique
demonstrado que a empresa veículo foi o meio utilizado para o contribuinte obter uma
vantagem antijurídica, seja por falta de previsão legal, seja por ser defesa em lei, seja por
desviar a finalidade da lei. ÁGIO. AQUISIÇÃO ALAVANCADA. EMPRESA DE PROPÓSITO
ESPECÍFICO. CAPTAÇÃO DE RECURSOS. PROPÓSITO NEGOCIAL. OCORRÊNCIA. A empresa
criada com o propósito específico de operacionalizar a aquisição de participação societária
e que, para isso, capta recursos no mercado financeiro, realiza o seu objetivo econômico,
demonstrando o propósito negocial da sua criação. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA
DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2016, 2017 ÁGIO. EXPECTATIVA DE
RENTABILIDADE FUTURA. AMORTIZAÇÃO ANTECIPADA. DEDUÇÃO. GLOSA. A dedução da
amortização de ágio surgido em operação societária formalmente adequada somente
pode ser glosada quando for demonstrado que o contribuinte usou de artifício antijurídico
para iludir a impossibilidade material da dedução realizada. DESPESAS FINANCEIRAS.
DEDUÇÃO. INCORPORAÇÃO REVERSA. A empresa que capta recursos no mercado
financeiro para possibilitar a aquisição de participação societária, ainda que tenha sido
criada com esse propósito específico, pode deduzir na apuração do IRPJ as
correspondentes despesas financeiras. Tal dedutibilidade não é afetada quando a
empresa adquirente é incorporada pela empresa investida, a qual passa a ser responsável
pelos ônus financeiros da incorporada e pode deduzir as correspondentes despesas
financeiras. ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Ano-calendário: 2016,
2017 IRPJ. CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. Tratando-se da mesma matéria fática e não
Fl. 9951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
40
havendo aspectos específicos a serem apreciados, aplica-se a mesma decisão sobre o
lançamento de IRPJ para os demais lançamentos decorrentes.
Numero da decisão: 1201-006.257
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Decisão: Acordam os membros
do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos o
Conselheiro José Eduardo Género Serra e a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, que
davam parcial provimento ao recurso para exonerar a glosa das despesas financeiras,
afastar a qualificação da multa de ofício e afastar a imputação de responsabilidade. Os
Conselheiros Lucas Issa Halah e Alexandre Evaristo Pinto acompanharam o relator pelas
suas conclusões. O Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto manifestou intenção de
apresentar declaração de voto. (assinado digitalmente) Neudson Cavalcante Albuquerque
– Presidente e Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José
Eduardo Genero Serra, Fredy José Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva
(suplente convocada), Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Nome do relator: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
(***)
Numero do processo: 16561.720088/2020-16
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 11 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon May 20 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2015, 2016
NULIDADE DO LANÇAMENTO. FALTA ABORDAGEM EXAUSTIVA DAS INFORMAÇÕES
PRESTADAS PELA CONTRIBUINTE EM FISCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. A autoridade
administrativa está normativamente autorizada a lavrar os Autos de Infração sem
qualquer diálogo com a Contribuinte, mas deve considerar minimamente em seu labor os
esclarecimentos fornecidos em procedimento de fiscalização. Contudo, a necessidade de
contraposição a todos os esclarecimentos que poderiam isoladamente, em tese, afastar a
autuação decorre de aplicação subsidiária do art. 489 do CPC/2015 aplicável apenas ao
processo administrativo fiscal instaurado a partir da apresentação de impugnação. Assim,
nos termos da Súmula CARF no 162 inexiste nulidade por falta de diálogo minudente com
os esclarecimentos prestados pela Contribuinte, quanto menos pela falta de
convencimento da autoridade autuante sobre a forma de interpretar os fatos e o Direito
adotada pela Contribuinte. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. FALTA DE
MANIFESTAÇÃO SOBRE ARGUMENTOS QUE, EM TESE, PODERIAM LEVAR AO
CANCELAMENTO DA AUTUAÇÃO. Analisados os autos, verifica-se que as omissões
apontadas pela Contribuinte na realidade inexistiram. O Acórdão Recorrido manifestou-se
de maneira expressa e detalhada sobre a defesa da existência de propósito extrafiscal na
emissão de debêntures e sobre a alegação de inexistência de vínculo entre as debêntures
emitidas pela SP Vias e aquelas emitidas pela CPC e pela Vialco. ASSUNTO: IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2015, 2016 DEDUTIBILIDADE
DE DESPESAS COM COMISSÕES E JUROS NA EMISSÃO DE DEBÊNTURES. DESPESAS
FINANCEIRAS. SUJEIÇÃO AOS CRITÉRIOS DO ART. 299 DO RIR/99 O art. 374 do RIR/99 não
confere carta branca à dedução de juros e encargos decorrentes de operações de
financiamento, mas especifica como se dará a dedução de juros em casos particulares,
respeitados os requisitos gerais do art. 299 do RIR/99 (art. 47 da Lei no 4.506/64). Estes
requisitos deverão ser verificados à luz dos gastos que se pretendeu custear, dependendo
esta verificação da prova a ser feita pelo Fisco, que deverá demonstrar vínculo dos
Fl. 9952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
41
recursos ao gasto considerado indedutível, quantificando o montante destinado a tal
gasto indedutível nos casos em que os instrumentos de sua contração/emissão não
indicarem sua destinação com tal nível de detalhe. COMPRA ALAVANCADA. DESPESAS
COM DEBÊNTURES ASSUMIDAS PELA SUCESSORA. DEDUÇÃO POSSÍVEL. A dedutibilidade
de despesas com obrigações contraídas pela sucedida mas incorridas pela sucessora em
virtude de previsão legal que protrai os efeitos fiscais de tais obrigações no tempo, tal
como ocorre com despesas financeiras que devem ser reconhecidas pro rata temporis,
depende da análise dos requisitos de dedutibilidade do art. 47 da Lei no 4.506/64, mas tais
critérios devem ser avaliados retrospectivamente, considerando-se sua necessidade para
a sucedida no contexto de sua contratação. Tal avaliação, contudo, não permite ao Estado
imiscuir-se na gestão dos negócios da Contribuinte e assumir o confortável papel de
engenheiro de obra pronta para avaliar retrospectivamente e sem acesso a todas as
informações que informaram a decisão dos administradores, se o mecanismo mais
“adequado” de financiamento da aquisição era aquele. O critério de necessidade deve ser
entendido como a mera correlação entre as atividades da empresa e os objetivos
pretendidos de, ao fim e ao cabo, contribuir com a geração de receitas, ou seja, a
contração de uma dívida deve ter sua necessidade aferida respondendo-se à simples
pergunta sobre se aquele passivo visava à manutenção ou ao incremento dos resultados
da entidade, por exemplo mediante a aquisição de outra pessoa jurídica. INCORPORAÇÃO.
SUCESSÃO UNIVERSAL. ADOÇÃO PELO DIREITO TRIBUTÁRIO DOS EFEITOS ESTABELECIDOS
PELO DIREITO CIVIL. O Código Tributário Nacional encampa a sucessão universal
expressamente em seu artigo 132, que embora trate da sucessão para efeitos de cobrança
do crédito tributário da sucedida, revela a opção pelo alinhamento com os efeitos
atribuídos à incorporação pelo Direito Civil nos artigos 227 da Lei no 6.404/76 e 1.116 do
Código Civil. A Instrução Normativa SRF no 07/81 demonstra a recepção dos efeitos típicos
do Direito Civil pelo Direito Tributário, pois determina o transporte à escrita fiscal da
sucessora, dos valores cuja apropriação tenha sido diferida pela sucedida e que venham
influenciar na determinação do Lucro Real de exercícios futuros, controle este que, nos
termos da Instrução Normativa no 28/78, item 1.2, “b” é feito na parte B do Lalur. O art.
109 do CTN permite à lei tributária atribuir a determinado instituto de Direito Privado
efeitos tributários distintos daqueles que decorreriam de sua natureza civil, entretanto,
inexiste ressalva nesse sentido relativamente aos efeitos da sucessão universal decorrente
da incorporação. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-
calendário: 2015, 2016 CSLL. BASE DE CÁLCULO. DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. SUJEIÇÃO
AOS REQUISITOS GERAIS DE DO ART. 47 DA LEI No 4.506/64. A autonomia entre as bases
de cálculo do IRPJ e da CSLL é reconhecida pelo art. 2o da Lei no 7.689/88, e foi
exacerbada pelas alterações introduzidas pela Lei no 8.034/90. Essa autonomia foi
novamente reafirmada pela primeira parte do art. 13 da Lei no 9.249/95, curiosamente ao
aproximar as bases de cálculo de ambas por meio de sua submissão à regra geral de
dedutibilidade de despesas do art. 47 da Lei no 4.506/64. O art. 13 da Lei no 9.249/95 veda
algumas deduções do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL “independentemente do
disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964”, vale dizer, se a parte
final do caput veda a dedução de algumas despesas ainda que preencham os requisitos
gerais do art. 47 da Lei no 4.506/64, é porque esta regra geral de dedutibilidade também
se aplica à determinação da base de cálculo da CSLL.
Numero da decisão: 1201-006.333
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Vencida a
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva e o Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque,
que negavam provimento ao recurso. O Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque
acompanhou o Relator apenas pelas conclusões. Manifestaram intenção de apresentar
declaração de voto os Conselheiros Fredy José Gomes de Albuquerque, Alexandre Evaristo
Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque. (documento assinado digitalmente) Neudson
Cavalcante Albuquerque - Presidente (documento assinado digitalmente) Lucas Issa Halah
- Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero
Fl. 9953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
42
Serra, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva (suplente
convocado(a)), Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Nome do relator: LUCAS ISSA HALAH

Em meu entender, não havendo vedação expressa a operação de compra
alavancada no ordenamento jurídico, não vislumbro que a aquisição com empréstimo de
terceiros no mercado possa macular de qualquer forma a operação e, por conseguinte, a
dedutibilidade do ágio.
Nessa linha de raciocínio o seguinte precedente:
Numero do processo: 16327.721221/2021-13
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Mar 13 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon Apr 01 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário:
2017, 2018 AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
DE CONTROLADOR PARA ADQUIRENTE. FORMA DE FINANCIAMENTO É OPÇÃO
DISCRICIONÁRIA DO CONTRIBUINTE. AFASTAMENTO DA TESE DE REAL ADQUIRENTE. A
fonte de recursos para investimento é uma opção discricionária da empresa, que tanto
pode ser por meio de recursos próprios, aporte de capital dos seus sócios, empréstimo
junto a instituições financeiras ou emissão de títulos no mercado de capitais, não
cabendo ao FISCO questionar a forma de financiamento da empresa. ÁGIO APURADO EM
AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. EXISTÊNCIA TERCEIROS INTERESSADOS COM
PARTICIPAÇÃO RELEVANTE NO ALIENANTE. EFETIVA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA
AQUISIÇÃO. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO ÁGIO Apesar da empresa alienante e
empresa adquirida estarem sob controle da mesma empresa havia participação relevante
de empresa pública e acionistas minoritários no capital social da empresa alienante. Além
disso houve a efetiva transferência de recursos, em dinheiro, do adquirente para o
alienante. O ágio gerado é passível de utilização. AMORTIZAÇÃO REVERSA. EMPRESA-
VEÍCULO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. A diferença fundamental entre as operações de
incorporação reversa entre controladora e controlada aqui analisada e aquelas nas quais a
dedutibilidade do ágio tem sido rejeitada é que neste caso as duas participantes da
operação eram empresas operacionais. As duas empresas estavam sob supervisão da
SUSEP. E a as operações societárias estiveram sob apreciação dos órgãos reguladores
CVM, SUSEP e BACEN, dependendo da autorização daquelas autarquias federais para a
concretização dos operações societárias. AQUISIÇÃO REVERSA. PROPÓSITO NEGOCIAL.
EXISTÊNCIA DE INTERESSE EXTRA-TRIBUTÁRIO. OPÇÃO DO CONTRIBUINTE As duas
empresas, controladora e controladora exerciam atividade no mesmo ramo de negócios
(seguro). A opção de mantê-las funcionando separadamente ou fusioná-las por meio de
incorporação de uma pela outra, seria uma decisão que caberia ao grupo econômico ao
qual as duas integravam. A decisão quanto a forma de integrar as duas seguradoras por
incorporação, seja a controladora incorporando a controlada ou vice-versa, é uma decisão
de cunho eminentemente da alçada do grupo econômico, uma vez que não há restrições
legais para qualquer uma das operações societárias. Se a opção mais vantajosa
economicamente foi a incorporação da controladora pela controlada por possibilitar a
dedutibilidade fiscal da amortização do ágio registrado na controladora, e não havendo
restrição legal para tal opção, não há óbice para exercê-la. ÁGIO, RENTABILIDADE FUTURA.
Fl. 9954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
43
LAUDO DE AVALIAÇÃO. VALIDADE. O laudo que fundamenta a realização do negócio é um
documento de cunho estratégico para a empresa adquirente, e mantido em sigilo, por
razões óbvias, até tempo depois da realização do negócio. Mas o estudo/laudo pode e
deve ser arquivado, conforme previa o § 3o do artigo 20 do Decreto n° 1.598/77. A
operação de aquisição de empresa envolve estudos e análises complexas pois os
investimentos são de grande monta. Além dos estudos se iniciarem antes do fechamento
dos negócios, decorrendo daí que não faria sentido os laudos apresentados ao FISCO
serem elaborados em data posterior ou mesmo contemporânea ao fechamento do
negócio, o que demonstraria que teriam sido elaborados apenas para atender uma
exigência do Fisco. No presente caso, o estudo interno da controladora e os laudos
apresentados, um inclusive preparado para subsidiar um comitê independente que
participou das negociações chegaram a valores próximos do valor da empresa adquirida, o
que valida o valor pago e o ágio apurado na operação. CSLL. GLOSA DA DESPESA DE ÁGIO
FUNDAMENTADA NOS MESMOS FATOS DO LANÇAMENTO DO IRPJ. GLOSA AFASTADA.
LANÇAMENTO CANCELADO. O fundamento para glosa da despesa de ágio da base de
cálculo da CSLL decorreu da mesma imputação que fundamento o lançamento do IRPJ, e
tendo sido esta afastada, deve ser adotada a mesma decisão, cancelando-se o lançamento
relativo à CSLL. MULTA ISOLADA, FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS DE
IRPJ E CSLL DECORRENTE DA GLOSA DA DESPESA DE AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. GLOSA
AFASTADA. MULTA CANCELADA. A multa isolada foi aplicada porque houve apuração de
estimavas mensais não recolhidas em decorrência da glosa das despesas de amortização
do ágio. Considerando que a glosa foi afastada, restabelecendo-se as despesas de
amortização do ágio, não há estimativa mensal de IRPJ e CSLL a ser exigida.
Da mesma forma, as despesas financeiras decorrentes dos empréstimos.
Nesse aspecto, tais operações já foram objeto de análise no CARF, como ilustra o
acórdão n. 9101-006.944:
Numero do processo: 16561.720011/2018-21
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue May 07 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon Jun 03 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2013, 2014, 2015 RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. CONFUSÃO
PATRIMONIAL. LAUDO DE AVALIAÇÃO EXTEMPORÂNEO. AUSÊNCIA SIMILITUDE
FÁTICA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. Não se conhece de Recurso
Especial de Divergência, quando não resta demonstrado o alegado dissídio
jurisprudencial. Não há que se falar em divergência, quando o acórdão recorrido
não guarda similitude fática com o paradigma. GLOSA DE DESPESAS FINANCEIRAS.
Há divergência jurisprudencial se os acórdãos comparados, embora
fundamentados em legislação distinta, adotam soluções diferentes em face de
glosas motivadas por idênticas objeções consignadas na acusação fiscal a partir de
operações societárias semelhantes nos pontos determinantes para decisão dos
diferentes Colegiados do CARF. GLOSA DE DESPESAS FINANCEIRAS. COMPRA
ALAVANCADA. DEDUTIBILIDADE PELA INCORPORADORA DA ADQUIRENTE.
EFEITOS DA SUCESSÃO. Firmada a premissa de que as despesas financeiras eram
dedutíveis pela incorporada, não subsistem as glosas fundamentadas, apenas, na
desnecessidade da despesa para manutenção da fonte produtiva da
Fl. 9955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
44
incorporadora. A incorporadora, em princípio, sucede a investida em todos seus
direitos e obrigações.
Numero da decisão: 9101-006.944
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado em: i) por unanimidade de votos, não conhecer do Recurso Especial
quanto à primeira matéria (amortização do ágio) e à segunda matéria
(extemporaneidade do laudo de avaliação), votando pelas conclusões a
conselheira Edeli Pereira Bessa quanto a primeira matéria e o conselheiro Luiz
Tadeu Matosinho Machado quanto a estas duas matérias; e ii) por maioria de
votos, conhecer do recurso quanto à terceira matéria, relativa à dedutibilidade
das despesas com juros da compra alavancada, vencido o conselheiro Heldo Jorge
dos Santos Pereira Júnior (relator). No mérito, por unanimidade de votos acordam
em negar provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli
Pereira Bessa, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e Luiz Tadeu Matosinho
Machado. Designada para redigir o voto vencedor quanto ao conhecimento e aos
fundamentos de mérito a conselheira Edeli Pereira Bessa, que também
manifestou intenção de apresentar declaração de voto. Declarou-se impedida de
participar do julgamento a conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, substituída pela conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.
(documento assinado digitalmente) Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente
em exercício (documento assinado digitalmente) Heldo Jorge dos Santos Pereira
Junior - Relator (documento assinado digitalmente) Edeli Pereira Bessa - Redatora
designada Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira
Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Junior, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo (substituta) e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente em exercício). Ausentes os
conselheiros Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Nome do relator: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
(***)
Numero do processo: 16561.720082/2020-49
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Feb 22 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Fri Mar 15 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2014,
2015 JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS. Julgados
administrativos e judiciais, ainda que proferidos por órgãos colegiados, mas sem
um dispositivo normativo que lhes atribua eficácia vinculante, não constituem
normas complementares de direito tributário. DOUTRINA. EFEITOS. Mesmo a
mais respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não pode
ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do
direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade, quanto ao
arcabouço normativo que lhe seja aplicável. ARTIGO 24 DA LINDB.
INAPLICABILIDADE AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. A situação
tratada no artigo 24 da LINDB não se dirige ao regramento do contencioso
Fl. 9956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
45
extrajudicial tributário. Tanto por não ser o julgamento administrativo uma
modalidade de revisão de ofício - mas de controle de legalidade estrito sobre o
objeto da lide instaurada - quanto pelo dispositivo legal em questão alcançar
apenas a revisão de atos administrativos específicos - aqueles dos quais decorra
um benefício ao particular plenamente constituído. NULIDADE. DECISÃO
RECORRIDA. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA. Não padece de
nulidade a decisão prolatada por autoridade competente que, sem inovar quanto
ao núcleo dos fundamentos da acusação e chegando as mesmas conclusões desta,
manteve a exigência fiscal. Nesse contexto, não há qualquer mácula processual no
ato jurisdicional, mormente se contra ele o sujeito passivo pode exercer o
contraditório e a ampla defesa, em plena consonância às normas pertinentes ao
processo administrativo fiscal. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2014, 2015 GANHO DE CAPITAL. TRIBUTAÇÃO.
ÁGIO. DEDUÇÃO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO. Não é pressuposto legal para a
dedutibilidade do ágio pela pessoa jurídica que sua contraparte, pessoa física ou
jurídica, tenha, relativamente à prévia compra e venda da correspondente
participação societária, apurado ganho de capital e/ou efetuado a respectiva
tributação. Mesmo porque pode haver ganho de capital sem ágio e vice-versa,
afinal enquanto este toma como referência o patrimônio líquido, aquele tem
como base o custo de aquisição. ÁGIO. AQUISIÇÃO ALAVANCADA. EMPRESA DE
PROPÓSITO ESPECÍFICO. CAPTAÇÃO DE RECURSOS. PROPÓSITO NEGOCIAL.
OCORRÊNCIA. A empresa criada com o propósito específico de operacionalizar a
aquisição de participação societária e que, para isso, capta recursos no mercado
financeiro, realiza o seu objetivo econômico, demonstrando o propósito negocial
da sua criação. MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. NÃO CONCORRÊNCIA. Por
decorrerem de distinta motivação, não concorrem, entre si, as multas de ofício -
incidentes sobre tributos devidos em razão de irregularidades apuradas - e as
denominadas multas isoladas - que derivam do não recolhimento de estimativas
de tributos. MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DOLO. Não sendo possível colher
dos autos elementos inequívocos da necessária conduta dolosa para a
qualificação da penalidade imposta de ofício, deve-se reduzir a multa para o seu
patamar base de 75%. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. Os débitos fiscais recolhidos
em atraso estão sujeitos à incidência de juros de mora calculados com base na
taxa Selic. JUROS DE MORA SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA. A multa de ofício, sendo
parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência dos juros de mora
a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento. SUJEIÇÃO
PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 124, I, CTN. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. POR
INTERESSE COMUM. AUSÊNCIA DE DOLO. A responsabilidade tributária prevista
no artigo 124, inciso I do CTN pressupõe a partilha dolosa entre o sujeito passivo e
o solidariamente responsável da conduta tendente a omitir o fato gerador, não
sendo bastante para a definição de tal liame jurídico obrigacional a existência de
proveito econômico mútuo. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO (CSLL) Ano-calendário: 2014, 2015 TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
DECORRÊNCIA. A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo,
fatos geradores de vários tributos implica a obrigatoriedade de constituição dos
respectivos créditos tributários. Assim, versando sobre idênticas ocorrências
fáticas, aplica-se ao lançamento da CSLL, o que restar decidido no lançamento do
IRPJ, reflexo que se forma ante as mesmas razões de decidir delineadas quanto a
um e outro, haja vista decorrerem de iguais elementos de convicção.
Numero da decisão: 1201-006.262
Fl. 9957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
46
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário,
vencida a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, que dava parcial provimento ao
recurso, para afastar a qualificação da multa de ofício e afastar a imputação de
responsabilidade. O Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque manifestou
intenção de apresentar declaração de voto. (documento assinado digitalmente)
Neudson
Cavalcante
Albuquerque
-
Presidente
(documento
assinado
digitalmente) José Eduardo Genero Serra - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: José Eduardo Genero Serra, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva, Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Nome do relator: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
(...)
Numero do processo: 11080.744590/2019-78
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Sep 10 00:00:00 UTC 2025
Data da publicação: Mon Oct 06 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2013 UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA
DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO. O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz
dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção
do patrimônio da empresa que detém o investimento pela empresa investida
(incorporação reversa). O uso de holding para adquirir participação societária com
ágio e, posteriormente, ser incorporada pela investida, reunindo, assim, as
condições para o seu aproveitamento fiscal, não caracteriza, por si só, simulação,
de modo que resta indevida a tentativa do fisco de requalificar a operação tal
como foi formalizada e declarada pelas partes. A tese fazendária do “real
adquirente”, que busca limitar o direito à dedução fiscal do ágio apenas na
hipótese de existir confusão patrimonial entre a pessoa jurídica que disponibilizou
os recursos necessários à aquisição do investimento e a investida, não possui
fundamento legal. COMPRA ALAVANCADA. JUROS PAGOS NA EMISSÃO DE
DEBÊNTURES. DEDUTIBILIDADE MESMO APÓS INCORPORAÇÃO. As despesas com
juros pagos na emissão de debêntures emitidas para a captação dos recursos a
serem aplicados em aquisições de participações societárias, são dedutíveis da
base de cálculo do imposto, inclusive pela incorporadora na qualidade de
sucessora.
Numero da decisão: 9101-007.436

Assim, entendo que deva ser afastada a glosa relativa às despesas financeiras.

Da omissão de receitas
Fl. 9958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
47
Quanto ao terceiro tema em destaque, que, a princípio se conectaria com a
temática das subvenções, segundo o Relatório Fiscal (efls.7102/7110), a fiscalizada foi autuada
também por omissão de receitas:
380. A presente infração foi constatada após verificação que a fiscalizada deduz
na sua Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) – Registro L300 da
Escrituração Fiscal Digital (ECF) – os valores do “ICMS desonerado” constante em
suas notas fiscais eletrônicas, conforme benefício fiscal oriundo do Convênio ICMS
100/97, explanado na Seção 5.3, em duplicidade.
381. Antes de adentramos na análise da Escrituração Contábil Fiscal – ECF dos
anos calendários de 2017 e 2018 apresentada pela fiscalizada, em relação as
Notas Fiscais Eletrônicas emitidas, que comprovam tal infração, é importante
registrar que o artigo 2o da Lei 12.973, de 13 de maio de 2014, redefiniu os
conceitos de receita bruta e receita líquida para fins tributários, promovendo
alterações no artigo 12 do Decreto Lei 1.598, de 26 de dezembro de 1977, que é a
matriz legal do artigo 208 do Decreto 9.580 - RIR/2018, que trata do assunto,
vejamos:
DA RECEITA BRUTA (RIR/2018)
“Art. 208. A receita bruta compreende ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12,
caput):
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria;
II - o preço da prestação de serviços em geral;
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e
IV - as receitas da atividade ou do objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas no inciso I ao inciso III do caput .
§ 1o A receita líquida será a receita bruta diminuída de ( Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 12, § 1o ):
I - devoluções e vendas canceladas;
II - descontos concedidos incondicionalmente;
III - tributos sobre ela incidentes; e
IV - valores decorrentes do ajuste a valor presente, de que trata o inciso VIII do
caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 1976 , das operações vinculadas à receita
bruta.
§ 2o Na receita bruta não se incluem os tributos não cumulativos cobrados,
destacadamente, do comprador ou do contratante pelo vendedor dos bens ou
pelo prestador dos serviços na condição de mero depositário ( Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 12, § 4o ).
§ 3o Na receita bruta incluem-se os tributos sobre ela incidentes e os valores
decorrentes do ajuste a valor presente, de que trata o inciso VIII do caput do art.
183 da Lei no 6.404, de 1976 , das operações previstas no caput , observado o
disposto no § 2o ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 5o ).”
382. O quadro a seguir demonstra a sinopse das alterações:
Fl. 9959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
48

383. Visto a base legal da composição da Receita Operacional Bruta e Líquida,
convém verificar as Demonstrações do Resultado do Exercício (DRE), informada
pela fiscalizada no Registro L300 da ECF, conforme tabela 5:
Tabela 5: DRE – Registro L300 (ECF 2017 e 2018)

384. Dessa forma, observamos que a fiscalizada declarou os valores de Receita
Bruta de R$ 148.433.842,79 no exercício de 2017, e R$ 173.691.532,18 no de
2018.
385. A título de ICMS, declarou a dedução da Receita Bruta os valores de R$
13.212.129,93 no exercício de 2017 e R$ 34.229.568,47 em 2018.
386. Em ato contínuo essa fiscalização baixou todas as notas fiscais
eletrônicas103, disponíveis no Sped, emitidas pela fiscalizada, separando os totais
relativos às notas fiscais com CFOP de receita bruta de vendas104. Vejamos:
Tabela 6: Totais de NFE com CFOP de Receita Bruta e Não Canceladas – Exercício
2017
Fl. 9960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
49
387. O valor do ICMS total a deduzir da Receita Bruta em 2017, é a soma da
coluna “ICMS:Valor do Tributo” (R$ 1.665.463,53) mais a coluna “ICMS:Valor
Desonerado” (R$ 26.444.250,28), totalizando R$ 28.109.713,81.

Tabela 7: Totais de NFE com CFOP de Receita Bruta e Não Canceladas – Exercício
2018

388. O valor do ICMS total a deduzir da Receita Bruta em 2018, é a soma da
coluna “ICMS:Valor do Tributo” (R$ 1.759.551,80) mais a coluna “ICMS:Valor
Desonerado” (R$ 32.737.076,49), totalizando R$ 34.496.628,29.
389. Ressalta-se que conforme explicado na Seção 5.3 deste Relatório, a
fiscalizada detém incentivos fiscais de tributação diferenciada- isenção do ICMS
nas saídas internas e redução de base de cálculo de 40% nas saídas interestaduais
- para os produtos que produz, que são insumos agropecuários que compõem o
objeto do Convênio 100/97. Portanto suas NFE são majoritariamente de vendas
acobertadas por isenção e redução de BC de ICMS, razão pela qual o valor do
ICMS incidente nas vendas se encontra em campo da nota fiscal denominado
“Valor do ICMS Desonerado”.
390. Nesse sentido é necessário a compreensão de como tais informações são
expostas no corpo da NFE apresentada diretamente pelo programa Visualizador
de Documentos Fiscais Eletrônicos, disponibilizado no Sped. Para isso, vejamos,
como exemplo, a NFE de número 303455, emitida pela fiscalizada:
Fl. 9961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
50

391.Na nota fiscal acima, podemos verificar que temos um campo denominado
“Valor Total da NFe com valor de R$ 8.661,48 e outro chamado “Valor Total do
Produtos”, com valor de R$ 10.498,78.
392. A diferença de valores corresponde justamente ao valor constante no campo
“Valor do ICMS desonerado”, cujo valor é de R$ 1.837,28 atendendo assim a
contrapartida do Convênio ICMS no 100/97, onde o estabelecimento vendedor
deduz do preço do produto o valor correspondente ao imposto dispensado,
demonstrando expressamente na Nota fiscal a respectiva dedução, como objetivo
de dar ciência ao comprador de que o preço do produto está reduzido devido
subsídio governamental, conforme dispõe a Cláusula quinta, II, transcrita abaixo:

393. Nessa direção, é importante ressaltar mais uma vez, que no campo “Valor
Total dos Produtos”,
está o valor dos produtos incluindo-se o valor do ICMS desonerado, enquanto que
no campo “Valor
Total da NFe” consta apenas o valor líquido dos produtos, ou seja, sem o valor do
ICMS desonerado.
394. Dessa forma, fica claro que se o contribuinte deduzir o valor relativo ao
“ICMS desonerado” na linha específica de sua Demonstração do Resultado do
Exercício – “DRE” (Deduções da Receita Bruta – ICMS), obviamente que deverá
considerar como receita bruta de vendas o valor oriundo do campo “Valor Total
dos Produtos”, que contém o referido valor de ICMS.
395. Com o intuito de confirmar a natureza dos lançamentos a débito, na rubrica
contábil “3.02.02.01.01 – ICMS” que faz parte de linha específica de Deduções da
Receita Bruta da DRE, intimou-se a fiscalizada por meio do TIF no 04 (fls. 609 a 611
Fl. 9962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
51
do processo), para esclarecer e disponibilizar toda a documentação que
amparasse tais lançamentos, com a composição detalhada por ano, mês, valor e
chave de Nota Fiscal Eletrônica.
396. Em resposta a intimação, a fiscalizada informa que os lançamentos a débito
na rubrica contábil “3.02.02.01.01 – ICMS” que faz parte de linha específica de
Deduções da Receita Bruta da DRE, “referem-se ao débito de ICMS e ICMS
desonerado, ambos destacados em campos próprios das NFe de saída”. Apresenta
os relatórios com a composição detalhada (fls. 620 a 2.810) por ano, mês, valor e
chave de acesso, dos valores lançados a débito em tal rubrica.
397. Visto isso, a fiscalizada confirma que contabiliza o valor do “ICMS
desonerado” na rubrica contábil “3.02.02.01.01 – ICMS” que faz parte de linha
específica de Deduções da Receita Bruta da DRE.
398. Teoricamente, então deveria contabilizar como receita bruta de vendas, o
valor oriundo do campo “Valor Total dos Produtos”, como indicado no item 394
do presente relatório.
399. Desse modo, a fiscaliza foi intimada por meio do TIF no 06 (fls. 2.831 a 2.836
do processo), a informar em quais contas foram escrituradas contabilmente as
notas fiscais de receitas de vendas. Como exemplo para demonstração didática
por parte do contribuinte uma das notas fiscais no qual essa fiscalização solicitou
para utilizar, foi a que está disponível no item 390 deste relatório, e que
disponibilizamos abaixo a resposta do contribuinte (fls. 2.845 e 2.844 do
processo):

400. Assim, a fiscalizada confirma a tese dessa fiscalização, no qual contabiliza
como receitas brutas os totais das NFe já líquidas do ICMS desonerado, deduzindo
novamente tal ICMS desonerado na rubrica contábil “3.02.02.01.01 – ICMS” que
faz parte de linha específica de Deduções da Receita Bruta da DRE.
Fl. 9963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
52
401. O fato concreto é, que tanto no ano calendário de 2017, quanto no de 2018
há omissão de receitas líquidas de vendas, em valores relevantes em decorrência
dessa dupla dedução de ICMS desonerado, qual seja, na consideração do valor
líquido do ICMS desonerado na contabilização da receita bruta e logo em seguida
na dedução do valor do ICMS desonerado na rubrica contábil “3.02.02.01.01 –
ICMS” que faz parte de linha específica de Deduções da Receita Bruta da DRE.
402. Logo, considerando os ajustes devidos dos valores constantes na DRE, nos
quais foram extraídos de relatórios com a composição das rubricas das NFe
emitidas pela fiscalizada105, e que fazem parte como anexo do presente
relatório, teremos o seguinte:
Tabela 8: Diferença de Receita Líquida em relação ao informado pela fiscalizada
na ECF e o apurado com base nas NFe emitidas

403. Diante do exposto acima, foi efetuado o lançamento de ofício dos valores de
IRPJ e CSSL, tomando como base de cálculo a diferença apurada na tabela 8, dos
valores da omissão de receitas do ano calendário de 2017 (R$ 14.180.526,13), e
de 2018 (R$ 34.849.661,08) respeitando os respectivos períodos de apuração
anuais.
Ressalta-se que toda a base legal que fundamenta tal infração está disposta no
Auto de Infração lavrado, no qual este Relatório Fiscal faz parte.
Já na impugnação administrativa do contribuinte, assim consignou (efls.
8540/8618):
14. No exemplo trazido pela D. Fiscalização, embora a Requerente tenha
auferido receita bruta de R$ 12.335,00 (sendo esse o valor cobrado dos
clientes para todos os fins em razão da fruição do benefício fiscal), deveria
ter reconhecido como a sua receita bruta o valor de R$ 14.951,51 (que
seria exatamente o valor cobrado dos clientes caso não houvesse qualquer
incentivo fiscal).
15. A diferença de R$ 2.616,51 é justamente o valor do ICMS
subvencionado pelo Estado de Rondônia e que, portanto, não compõem a
receita bruta da Requerente, devendo dar origem ao reconhecimento de
uma receita de subvenção para investimentos na sua Demonstração do
Resultado do Exercício (“DRE”) que viabilizou a exclusão desse montante
da base de cálculo do IRPJ e da CSL, nos termos autorizados pela LC no
160/17.
16. Caso adotado o entendimento proposto pela D. Fiscalização, a
Requerente não apenas estaria contabilizando uma receita bruta
inexistente, como também NUNCA seria capaz de reconhecer em sua DRE
Fl. 9964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
53
uma receita de subvenção para investimento! Não houve, portanto,
qualquer cômputo do benefício “em duplicidade” do benefício, mas tão
somente a observância das normas contábeis aplicáveis e dos próprios
ditames da legislação estadual.
E reforça, além de alegar erro do enquadramento legal da omissão de receitas:
(...) com relação à suposta “omissão de receitas” e “cômputo em duplicidade do
benefício”, conforme demonstrado em detalhes pela Requerente, não houve
qualquer inadequação/ilegalidade na contabilização das operações sujeitas ao
benefício fiscal concedido pelo Estado de Rondônia. A contabilização promovida
pela Requerente está em consonância com o CPC 07 (R1) – pronunciamento
contábil que disciplina a matéria – e com o disposto na legislação do Estado de
Rondônia, não havendo dúvidas quanto a sua adequação; e (...)
(...)
307. Com relação à infração 4 (suposta omissão de receitas quando da
contabilização do incentivo fiscal concedido pelo Estado de Rondônia), caso V.Sas.
julguem necessário, a Requerente também pleiteia a conversão do presente
julgamento em diligência contábil, de forma a dirimir eventuais dúvidas quanto à
correção dos procedimentos adotado.
Já o acórdão recorrido, sobre a omissão de receitas, consignou concordância com a
conclusão do Relatório Fiscal (efls.9405):
Omissão de receitas
Conforme detalhadamente demonstrado nos tópicos "5.3" e 5.4" do RF (fl.
7.087/7.109), a Contribuinte registra a receita já deduzida do ICMS
desonerado e depois o deduz novamente na apuração do lucro real,
conforme relatado.
O conjunto representado por descrição dos fatos, demonstrativos,
documentação e enquadramento legal constantes dos autos bem
comprovam a irregularidade e proporcionaram pleno conhecimento para
exercício do direito de defesa, como efetivamente ocorreu conforme
demonstrado pela Impugnação da Contribuinte.
Em sede de recurso voluntário, porém, o recorrente reafirma a discordância contra
o raciocínio da fiscalização (efls.9449/9470):
“(...) (D) suposta “OMISSÃO DE RECEITA” em razão da contabilização indevida das
subvenções para investimento – em relação a esse item, a D. Fiscalização parte do
equivocado exemplo de que, embora a Bigsal tenha auferido receita bruta de R$
12.335,00 (sendo esse o valor cobrado dos clientes para todos os fins em razão da
fruição do benefício fiscal), deveria ter reconhecido como a sua receita bruta o
valor de R$ 14.951,51 (que seria exatamente o valor cobrado dos clientes caso
não houvesse qualquer incentivo fiscal).
(...)
(xx) com relação à suposta “omissão de receitas” e “cômputo em duplicidade do
benefício”, conforme demonstrado em detalhes pela Bigsal, não houve qualquer
inadequação/ilegalidade na contabilização das operações sujeitas ao benefício
Fl. 9965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
54
fiscal concedido pelo Estado de Rondônia. A contabilização promovida pela Bigsal
está em consonância com o CPC 07 – pronunciamento contábil que disciplina a
matéria – e com o disposto na legislação do Estado de Rondônia, não havendo
dúvidas quanto a sua adequação; e
Em minha leitura, ainda que reconhecendo a subvenção de investimento,
como abaixo demonstrarei, em favor do recorrente, verifica-se que os valores excluídos da
contabilidade do contribuinte não são simplesmente os valores que foram excluídos em
face do recorrente entender sê-los indevidos em face da subvenção de investimento e nem
guardam completa correspondência entre elas.
Da mesma forma que a decisão recorrida, não identifico erro na capitulação
legal da omissão de receitas, pois, a meu ver, bem demonstrada e narrada pela fiscalização.
Nesse sentido, há, conforme demonstrou a fiscalização, “sobras” não
declaradas e que se configuram omissão de receitas, por presunção legal não afastada pelo
recorrente.
Sobre esse ponto, inclusive, os Recorrentes não lograram comprovar o
alegado de que seriam simplesmente repercussão direta dos valores excluídos em face da
subvenção.
Pediram inclusive diligência (o que entendo despiciendo nessa etapa
processual) para provar o alegado, mas não afastaram a presunção legal prevista no art. 42
da Lei 9430/1996.
Por esse motivo, entendo assistir razão ao acórdão recorrido, que
simplesmente fundamentou concordância com a conclusão da fiscalização nesse ponto,
por entender que a omissão de receitas ocorreu, independentemente do reconhecimento
ou não da subvenção de investimento.
Assim, embora pudessem à primeira vista serem consideradas
codependentes, entendo que são condutas autônomas e o reconhecimento da subvenção
de investimento não impede a ocorrência da omissão de receitas no que tange às parcelas
excedentes e que não são especificamente abarcadas pelo gozo do benefício fiscal.
Caberá à autoridade de origem, nesse aspecto, proceder à análise, eventual
separação e liquidação dos valores excedentes e não declarados, após o resultado do
julgamento.

Subvenções para Investimento
O quarto tema (inicialmente conectado com a discussão da omissão de receitas) em
discussão neste caso diz respeito às exclusões de incentivos estaduais de ICMS, consideradas pela
Recorrente como "subvenções para investimento". O principal incentivo aproveitado pela
Recorrente diz respeito ao Convênio 100/97.
Segundo se extrai do TVF, a glosa pautou-se nos seguintes fundamentos:
340. Em relação a origem da receita da rubrica “Doações e Subvenções para
Investimento”, explica: “é o valor do ICMS (desonerado/dispensado), relativo às receitas
de vendas, que deixou de ser pago em virtude do benefício fiscal de Isenção e de Redução
da Base de Cálculo do ICMS, concedido nos termos do Convênio ICMS no 100/97 e Decreto
Fl. 9966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
55
22.721/18”, disponibiliza o Mapeamento da contabilização, com base no exemplo da nota
fiscal abaixo:
(...)
341. Quanto a comprovação da efetiva aplicação dos referidos recursos originados pela
Subvenção Governamental, informa que “toda receita reconhecida é destinada para
Reserva de Lucro no Patrimônio Líquido”.
342. No que diz respeito à disponibilização do Termo de Acordo com o Estado de
Rondônia, para aplicação em investimentos de ICMS não recolhidos para usufruir do
benefício fiscal de ICMS como Subvenção para Investimento, o contribuinte informa que
tal pedido “não é aplicável”.
343. Sobre as explanações nos itens anteriores, no qual a fiscalizada apresenta os
fundamentos fático-jurídicos que autorizaram a dedução das subvenções de
investimentos da base de cálculo do IRPJ, consoante o Registro M300 da ECF dos anos
calendários de 2017 e 2018, há de se tecer alguns comentários.
344. A fiscalizada cita em suas justificativas, que por produzir insumos agropecuários que
são objeto de desoneração tributária (isenção/redução de base de cálculo), concedidos
nos termos Convênio no 100/97 e Decreto Estadual/RO no22.721/18, tais benefícios fiscais
possuem características que os enquadram como Subvenção de Investimentos.
(...)

375. Portanto, como visto nos itens 341 e 342 deste Relatório, onde a fiscalizada responde
as intimações, deixando claro a inexistência de exigência de quaisquer espécies de
contrapartidas por parte do Estado de Rondônia para fins de recebimento dos incentivos
por ela descritos, conclui-se que não se trata de benefício apto a receber o tratamento
previsto no art. 30 da Lei n' 12.973, de 2014.

A decisão recorrida pautou-se exclusivamente na Solução de Consulta 94/2021 para
manutenção da glosa:
A interpretação da RFB acerca da caracterização como subvenção para investimento
consta da SC Cosit 94/2021, assim ementada:
"Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
INCENTIVOS FISCAIS. INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS OU FINANCEIROS-FISCAIS
RELATIVOS AO ICMS. CONCESSÃO GRATUITA, INCONDICIONADA OU NÃO CONDICIONADA
À IMPLANTAÇÃO OU EXPANSÃO DE EMPREENDIMENTO ECONÔMICO. SUBVENÇÃO PARA
INVESTIMENTO. LUCRO REAL. EXCLUSÃO. REQUISITOS E CONDIÇÕES. AUSÊNCIA.
A partir da Lei Complementar no 160, de 2017, os incentivos e os benefícios fiscais ou
financeiro-fiscais relativos ao ICMS, concedidos por estados e Distrito Federal e
considerados subvenções para investimento por força do§ 4o do art. 30 da Lei no 12.973,
de 2014, poderão deixar de ser computados na determinação do lucro real desde que
observados os requisitos e as condições impostos pelo art. 30 da Lei no 12.973, de 2014,
dentre os quais, a necessidade de que tenham sido concedidos como estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos.
Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiros fiscais de ICMS concedidos sem
nenhum ônus ou dever ao subvencionado, de forma incondicional ou sob condições não
relacionadas à implantação expansão de empreendimento econômico não atendem os
requisitos do art. 30 da Lei no 12.973, de 2014, de observância obrigatória inclusive
conforme parte final do §4o do mesmo dispositivo.
Fl. 9967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
56
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT
No 145, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020.
Dispositivos Legais: Lei no 12.973, de 2014, art. 30; Lei Complementar no 160, de 2017,
arts. 9o e 10; Parecer Normativo Cosit no 112, de 1978; Instrução Normativa RFB no 1.700,
de 2017, art. 198."
A Autoridade Fiscal aplicou corretamente o entendimento oficial.
Contudo, tal entendimento não está alinhado às decisões proferidas pelo Superior
Tribunal de Justiça quando do julgamento do tema 1182 em sede de repetitivo, portanto,
vinculantes a este órgão, nos termos do regimento interno. Vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1182. IRPJ. CSLL.
BASE DE CÁLCULO. BENEFÍCIOS FISCAIS DIVERSOS DO CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS.
PRETENSÃO DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. IMPOSSIBILIDADE DE
EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ERESP 1.517.495/PR. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUE ENTENDEM PELA POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO
LEGAL DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
APLICAÇÃO DO ART. 10, DA LEI COMPLEMENTAR N. 160/2017 E DO ART. 30, DA LEI N.
12.973/2014. CASO CONCRETO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE PROVIDO EM PARTE.
1. Da limitação da tese proposta: Definir se é possível excluir os benefícios fiscais
relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota,
isenção, imunidade, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL
(extensão do entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito
presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL).
2. Da Jurisprudência firmada pelas Turmas de direito público do Superior Tribunal de
Justiça: A temática em julgamento foi objeto de sucessivos debates em ambas as Turmas
de Direito Público deste Superior Tribunal de Justiça, dos quais se podem extrair as duas
posições formadas.
2.1. A Primeira Turma aplica o princípio federativo para excluir os benefícios fiscais de
ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL (REsp 1.222.547/RS, de relatoria da Ministra
Regina Helena Costa, DJe de 16/3/2022).
2.2. A Segunda Turma aplica o disposto no art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e no
art. 30, da Lei n. 12.973/2014, ou seja, entende que deve ser verificado o cumprimento
das condições e requisitos previstos em lei para a exclusão dos benefícios fiscais da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL (REsp. n. 1.968.755-PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, julgado em 05/04/2022).
3. A exclusão dos benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL: A
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de divergência, teve
a oportunidade de discutir uma dentre as espécies do gênero "benefícios fiscais". Por
ocasião do julgamento dos ERESP 1.517.492/PR, a Primeira Seção entendeu que a espécie
de favor fiscal de "crédito presumido" não estará incluída na base de cálculo do IRPJ e da
CSLL (EREsp n. 1.517.492/PR, relator Ministro Og Fernandes, relatora para acórdão
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de 1/2/2018). O objeto deste repetitivo
consiste em investigar se os fundamentos determinantes para a conclusão adotada no
ERESP 1.517.492/PR se aplicam aos demais benefícios fiscais de ICMS.
4. Diferença entre o crédito presumido e as demais espécies de benefícios fiscais de ICMS:
De acordo com a doutrina especializada, em virtude do chamado "efeito de recuperação"
que é próprio do regime da não-cumulatividade, benefícios ou incentivos fiscais que
desonerem determinadas operações representam tão somente diferimentos de
incidência.
Fl. 9968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
57
4.1. O efeito de recuperação: O efeito de recuperação é um fenômeno próprio de
sistemas que adotam a não cumulatividade do tipo "imposto sobre imposto", como foi a
opção brasileira para o ICMS. Adotado o método "imposto sobre imposto", uma alíquota
inferior, redução de base de cálculo ou uma isenção, por exemplo, aplicadas no curso do
ciclo a que está sujeito o produto, não beneficia o consumidor, na ponta final. É que a
diferença é recuperada pelo Fisco através da aplicação de incidência mais elevada nas
operações posteriores, diante da ausência da possibilidade de apuração de crédito de
imposto destacado na nota fiscal. Esse é o chamado efeito de recuperação, representado
no diferimento da incidência.
4.2. A não-cumulatividade do ICMS e o diferimento da incidência: A respeito do tema do
efeito da recuperação no contexto da não-cumulatividade do ICMS, o professor Hugo de
Brito Machado assevera que: "As isenções, como as imunidades, de determinadas
operações, ficam transformadas em simples diferimentos de incidência. Para que isto não
ocorresse, necessário seria que ficasse assegurado o crédito do imposto para as operações
seguintes.
" (MACHADO, Hugo de Brito. Não-incidência, imunidades e isenções no ICMS. Revista
Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 18, p.
27-39, mar. 1997. p. 39). Como assertivamente apontado pelo professor, somente a
efetiva criação de crédito presumido será capaz de afastar esse efeito de recuperação. No
mesmo sentido, ensina Ivan Ozai que "a isenção do imposto em relação a determinada
operação implica a ausência de créditos para pagamento do imposto incidente na
operação seguinte, produzindo o fenômeno que conhecemos por efeito de recuperação"
(OZAI, Ivan Ozawa. Benefícios fiscais do ICMS. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. P.148).
Aqui reside a peculiar diferença que aparta a espécie de benefício fiscal do crédito
presumido das demais espécies de incentivos fiscais de ICMS:
a atribuição de crédito presumido ao contribuinte efetivamente representa um dispêndio
de valores por parte do Fisco, afastando o chamado efeito da recuperação. Os demais
benefícios fiscais de desoneração de ICMS não possuem a mesma característica, pois o
Fisco, não obstante possa induzir determinada operação, se recuperará por meio do efeito
de recuperação.
4.3. A peculiaridade do benefício fiscal do crédito presumido de ICMS: Dadas as
características da não-cumulatividade adotada no sistema tributário brasileiro, a
atribuição do crédito presumido tem peculiaridades que apartam esse benefício daqueles
outros que não representam a atribuição de crédito, mas a desoneração (isenção, redução
de base de cálculo, dentre outros).
5. Compreensão firmada pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça: No mesmo
sentido, a Segunda Turma deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP n.
1.968.755/PR (Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
8/4/2022) que versou sobre a possibilidade de extensão aos demais benefícios fiscais de
ICMS do entendimento firmado para o crédito presumido, compreendeu que "o caso
concreto é completamente diferente do precedente mencionado. Aqui a CONTRIBUINTE
pleiteia excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL valores que jamais ali estiveram, pois
nunca foram contabilizados como receita sua (diferentemente dos créditos presumidos de
ICMS), já que são isenções e reduções de base de cálculo do ICMS por si devido em suas
saídas. Pela lógica que sustenta, todas as vezes que uma isenção ou redução da base de
cálculo de ICMS for concedida pelo Estado, automaticamente a União seria obrigada a
reduzir o IRPJ e a CSLL da empresa em verdadeira isenção heterônoma vedada pela
Constituição Federal de 1988 e invertendo a lógica do precedente desta Casa julgado nos
EREsp. n. 1.517.492/PR (Primeira Seção, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão
Ministra Regina Helena Costa, DJe 01/02/2018), onde se prestigiou a proteção do Pacto
Federativo, ou seja, o exercício independente das competências constitucionais entre os
entes federativos".
Fl. 9969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
58
6. Impossibilidade de extensão do entendimento firmado no ERESP n. 1.517.492/PR:
Diante das premissas aqui seguidas, compreendo pela impossibilidade de se adotar a
mesma conclusão que prevaleceu no ERESP 1.517.492/PR para alcançar outros benefícios
fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota,
isenção, diferimento, entre outros.
7. Da possibilidade de exclusão legal dos benefícios fiscais de ICMS: Entretanto, se técnica
e conceitualmente os benefícios fiscais de ICMS, de espécies diversas do crédito
presumido, não podem autorizar a dedução da base de cálculo dos tributos federais, IRPJ
e CSLL, a Lei permite que referida dedução seja promovida, desde que cumprido os
requisitos que estabelece, mediante a aplicação do art. 10, da Lei Complementar n.
160/2017 e do art. 30, da Lei n. 12.973/2014. Aplica-se o entendimento segundo o qual,
"muito embora não se possa exigir a comprovação de que os incentivos o foram
estabelecidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, persiste a necessidade de registro em reserva de lucros e limitações
correspondentes, consoante o disposto expressamente em lei" (EDcl no REsp. n.
1.968.755 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
03.10.2022). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.920.207/RS, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 16/3/2023 8. Teses a serem
submetidas ao Colegiado:
1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de
base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da
Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o
entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base
de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos.
3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei
12.973/2014 sem entretanto revogar o disposto no seu § 2o, a dispensa de comprovação
prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo
à implantação ou expansão do empreendimento econômico não obsta a Receita Federal
de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSSL se, em procedimento fiscalizatório, for
verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade
estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico.
9. Análise do caso concreto: Na hipótese dos autos, o recurso especial foi interposto pelo
contribuinte, com a indicação de violação dos seguintes dispositivos normativos: art. 9o da
Lei Complementar n. 160/2017, art. 443 do RIR/1999 e art. 523 do RIR/2018. No caso dos
autos o benefício fiscal que se pretendeu excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL é
especificamente a redução da base de cálculo de ICMS promovida pelo Estado de Santa
Catarina através do art. 9o inciso I, do RICMS-SC. Analisando a conclusão a que chegou o
Tribunal de origem, observa-se que ela se encontra em conformidade com a proposta
firmada para o Tema 1.182.
Ademais, no caso concreto, o não cumprimento dos requisitos do Art. 30 da Lei
12.473/2014 para a dedução dos benefícios fiscais de ICMS está expresso no voto e na
ementa do acórdão recorrido, não sendo a hipótese de determinar o retorno dos autos
para o exame dessa questão.
10. Dispositivo: Recurso especial da Fast Indústria E Comércio Ltda parcialmente provido,
com determinação do retorno dos autos à origem.
Acórdão sujeito ao regime previsto no artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015.
Fl. 9970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
59
(REsp n. 1.987.158/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
26/4/2023, DJe de 12/6/2023.)
Em sede de embargos de declaração se esclareceu o teor do item 3 da tese acima
grifado:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA
DE
OBSCURIDADE
E
CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA
DOS
PRESSUPOSTOS PARA A MODULAÇÃO DOS EFEITOS. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 2015 (CPC/15), devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
3. Obscuridade e Contradição. Sustenta o embargante que "é preciso definir o alcance da
expressão 'finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico',
a fim de evitar problemas na aplicação da tese fixada neste repetitivo tanto pelos
contribuintes como pela Fazenda Nacional, reforçando-se a segurança jurídica" (fl. 2.451),
bem como defende a delimitação do "âmbito de controle da atuação da Receita Federal
em relação à aplicação das deduções dos benefícios e incentivos fiscais de ICMS" (fl.
2.454).
4. Os apontados vícios de obscuridade e contradição são postos como questões jurídicas
traduzidas em eventos incertos e futuros, como eventuais interpretações da Fazenda ou
futuras atuações da Receita Federal. Não há concretude nos pontos supostamente
viciados, do modo como expõe o embargante as suas razões.
5. Na ementa do acórdão embargado ficou devidamente consignado a aplicação do
entendimento segundo o qual "muito embora não se possa exigir a comprovação de que
os incentivos o foram estabelecidos como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos, persiste a necessidade de registro em reserva de lucros e
limitações correspondentes, consoante o disposto expressamente em lei" (EDcl no REsp.
n. 1.968.755 - PR, Segunda Turma, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
3.10.2022).
6. Desse modo, a expressão final do item 3 da Tese firmada para o tema ("os valores
oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da
viabilidade do empreendimento econômico") está correlacionada com "a necessidade
de registro em reserva de lucros e limitações correspondentes, consoante o disposto
expressamente em lei".
7. A questão também se encontra explicitada nos votos vogais juntados aos autos, como,
por exemplo, no seguinte trecho do voto do Ministro Francisco Falcão: "a equiparação
conferida pelo §4o do art. 30 da Lei n. 12.973/2014 dispensa o contribuinte apenas da
comprovação de que o benefício fiscal de ICMS foi efetivamente concedido pelo Estado
com a intenção de subvencionar investimento.
Por outro lado, cabe ao contribuinte tratar o benefício fiscal como se subvenção de
investimento fosse, mediante a observância dos requisitos constantes no art. 30 da Lei n.
12.973/2014, dentre eles a destinação prevista no caput e no §2o. Ou seja, é mister o
direcionamento do resultado do benefício à implantação ou expansão
de
empreendimentos econômicos."
8. Não há, portanto, qualquer obscuridade ou contradição.
Fl. 9971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
60
9. Ausência de omissão quanto à modulação de efeitos. O art. 927, § 3o, do Código de
Processo Civil de 2015 permite aos Tribunais Superiores, excepcionalmente, a modulação
dos efeitos dos seus julgados, na hipótese de alteração da jurisprudência dominante.
10. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "O desafio da técnica da
modulação dos efeitos do julgado consiste exatamente em utilizar-se de critérios
razoáveis, que permitam a flexibilização dos efeitos dos julgados e que auxiliem na
identificação de situações que, efetivamente, necessitam dessa modulação, quando
preenchido o requisito da necessidade de proteção, concomitantemente, da segurança
jurídica e do interesse social" (REsp n. 1.872.008/RS, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Primeira Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 1/8/2022).
11. Em nenhum momento os embargantes apontam a existência de "jurisprudência
dominante" sobre o tema julgado; ao contrário, deixam claro que havia dissonância
interpretativa sobre a questão, no âmbito da Primeira Seção.
12. Assim, não se pode ter por "jurisprudência dominante" a compreensão encontrada em
julgado de órgão fracionário, ou no contexto do Tema 1.182 no qual havia entendimentos
favoráveis à Fazenda e aos contribuintes, contemporâneos e dissonantes no âmbito da
Primeira Seção.
13. Por isso, no ponto, não há omissão na análise da possibilidade de modulação dos
efeitos da decisão, por estarem ausentes os requisitos legais para a hipótese.
14. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que
decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e
fundamentada.
15. Embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS CEREALISTAS DO
BRASIL (Acebra) rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.987.158/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
julgado em 18/4/2024, DJe de 22/4/2024.)
Assim, considerando que o fundamento da glosa foi a suposta ausência de
comprovação de que o benefício fiscal de ICMS foi efetivamente concedido pelo Estado com a
intenção de subvencionar investimento, torna-se, a meu ver, necessária a reversão da glosa.
Registra-se também que a Recorrente pleiteia seja determinada a integral
recomposição dos prejuízos fiscais e bases negativas da CSL indevidamente compensadas de ofício
pela D. Fiscalização quando da apuração do crédito tributário.
A meu ver, contudo, trata-se de consequência do julgamento, devendo ser objeto
da liquidação do acórdão pela unidade de origem.

Recurso De ofício

O acórdão Recorrido deu parcial provimento para limitar a responsabilização aos
casos em que imputada multa qualificada.
Pois bem, tendo dado provimento aos recursos voluntários, entendo que haveria
aqui perda de objeto, pois a decisão proferida abrange em maior extensão o pleito do
contribuinte.
Contudo, caso as razões por mim aduzidas não sejam acatadas, registro desde logo
que deve ser negado provimento ao Recurso de Ofício, posto que bem aplicados os fundamentos
Fl. 9972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
61
do Parecer Normativo 4 de 2018, ao exigir o dolo quando o interesse comum decorra da prática de
ilícitos. Vejamos a decisão abaixo:
Conforme relatado, Fernando Marques Oliveira, Joatinga e H.I.G. Brasil Assessoria de
Investimentos foram responsabilizados pelo crédito tributário com base no art. 124, 1, do
CTN. A interpretação da RFB acerca do art. 124, 1, do CTN consta do Parecer Normativo
Cosit 4/2018.
Reproduzem-se do referido Parecer:
"11. A terminologia 'interesse comum' é juridicamente indeterminada. A sua delimitação é
o principal desafio deste Parecer Normativo. Ao analisá-la, normalmente a doutrina e a
jurisprudência dispõem que esse interesse comum é jurídico, e não apenas econômico.
11.1 O interesse econômico aparentemente seria no sentido de que bastaria um proveito
econômico para ensejar a aplicação do disposto no inciso I do art. 124 do CTN.
11.2 O interesse jurídico, por sua vez, se daria pelo vínculo jurídico entre as partes para
a realização em conjunto do fato gerador. Para tanto, as pessoas deveriam estar do
mesmo lado da relação jurídica, não podendo estar em lados contrapostos (como
comprador e vendedor, por exemplo).
11.3 Ambas as construções doutrinárias são falhas e não devem ser aplicadas no âmbito
da RFB, pois tenta-se interpretar um conceito indeterminado com outro conceito
indeterminado.
12.
Como norma geral à responsabilidade tributária, o responsável deve ter vínculo
com o fato gerador ou com o sujeito passivo que o praticou....
(...)
13.
Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre no fato ou na
relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É responsável solidário tanto quem
atua de forma direta, realizando individual ou conjuntamente com outras pessoas atos
que resultam na situação que constitui o fato gerador, como o que esteja em relação ativa
com o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato jurídico tributário mediante
cometimento de atos ilícitos que o manipularam. Mesmo nesta última hipótese está
configurada a situação que constitui o fato gerador, ainda que de forma indireta.
14.
Para se chegar a essa conclusão, deve-se levar em conta que a interpretação do
inciso I do art. 124 do CTN não pode estar dissociada do princípio da capacidade
contributiva contida no §1o do art. 145 da Constituição Federal (CF), o qual deve ser
aplicado pelo seu duplo aspecto: (i) substantivo, em que a graduação do caráter pessoal
do imposto ocorre 'segundo a capacidade econômica'; (ii) adjetivo, na medida em que é
facultado à administração tributária 'identificar o patrimônio, os rendimentos e as
atividades econômicas do contribuinte'.
14.1 Ora, não se pode cogitar que o Fisco, identificando a verdadeira essência do fato
jurídico no mundo fenomênico, não responsabilizasse quem tentasse ocultá-lo ou
manipulá-lo para escapar de suas obrigações fiscais.
14.2 Na linha aqui adotada, ocorrendo atuação conjunta de diversas pessoas relacionadas
a ato, a fato ou a negócio jurídico vinculado a um dos aspectos da regra matriz de
incidência tributária (principalmente mediante atuação ilícita), está presente o interesse
comum a ensejar a responsabilização tributária solidária, ...
(...)
17.
Ao caracterizar o interesse comum como sendo aquele relacionado com algum
vínculo ao fato jurídico tributário, pode-se criar a falsa impressão de que neste parecer se
alinharia à tese de que o interesse comum seria o que se denominou interesse jurídico, o
que não é verdade.
Fl. 9973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
62
17.1 Em muitas situações, mormente quando se está diante de cometimento de atos
ilícitos, estes se configuram na medida em que a essência do verdadeiro fato jurídico
esteve artificialmente escondida ou manipulada por determinadas pessoas. Não haveria,
assim, propriamente um vínculo jurídico formalizado. Há, isso sim, um vínculo que se
torna jurídico, ao menos em âmbito tributário, no momento em que há a imputação de
responsabilidade.
18.
É por isso, ainda, que se é bastante crítico à tese de que o interesse comum seria
um interesse jurídico, consubstanciado no fato de as pessoas constituírem do mesmo lado
de uma relação jurídica (ambos compradores ou vendedores, por exemplo), não podendo
estar em lados contrapostos. Isso seria verdade numa situação normal, ou seja, na
ocorrência de um negócio jurídico lícito, cuja forma representa fielmente a sua essência.
partir do momento em que essas partes se reúnem para cometimento de ilícito. é
evidente que elas não estão mais em lado contrapostos. mas sim em cooperação para
afetar o Fisco numa segunda relação paralela àquela constante do negócio jurídico. (...)
19. Destarte. além do cometimento em conjunto do fato jurídico tributário. pode ensejar
a responsabilização solidária a prática de atos ilícitos que englobam: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das
pessoas jurídicas mediante direção única ('grupo econômico irregular'): (ii) evasão e
simulação fiscal e demais atos deles decorrentes. notadamente quando se configuram
crimes: (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas
com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação
artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo)." (Destaque acrescido)
Bem se vê que a interpretação oficial se aplica perfeitamente ao caso concreto
relativamente ao art. 124, 1, do CTN.
A atuação dos Responsáveis no sistema voltado à economia tributária ilícita está
detalhadamente descrita nas páginas do RF, com todos os seus elementos
caracterizadores e suficientes para proporcionar o pleno exercício do direito de defesa,
como efetivamente ocorrido e comprovado pelas respectivas peças de impugnação
apresentadas.
(...)
O entendimento adotado no referido parecer deve ser igualmente acolhido para
aproveitamento do pleito dos responsabilizados, limitando a responsabilização ao crédito
tributário decorrente das infrações para as quais houve qualificação da multa de ofício
(150%) e, consequentemente, excluindo-os de responsabilidade sobre o crédito com
multa no percentual ordinário de 75%.
Logo, estando vinculados ao ágio, e prevalecendo o entendimento do
afastamento do ágio com multa de ofício de 75% (subvenção para investimento e omissão de
receitas), mas mantendo a qualificada de 150% (amortização do ágio e despesa financeira).
Logo, fica prejudicado o recurso de ofício no que tange à ágio e dedutibilidade
de despesas financeiras em razão do provimento em relação ao provimento dos itens ágio e
despesa financeira.
Por concordar com os fundamentos aduzidos, mantenho a decisão neste aspecto
por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 114 do Regimento Interno CARF.

Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de ofício e dou parcial provimento ao
recurso voluntário para: i) afastar a glosa de ágio e de despesas de juros decorrentes da compra
Fl. 9974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
63
alavancada; ii) manter a autuação no que tange à omissão de receitas, nos termos do voto; iii)
afastar a glosa de subvenção para investimentos.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, redator designado
O ilustre Relator, com um voto substancioso, o que lhe é peculiar, restou vencido
ao afastar a glosa de subvenção para investimentos, sob o fundamento de que o benefício fiscal de
ICMS foi efetivamente concedido pelo Estado com a intenção de subvencionar investimento.
2.

A seguir os fundamentos da corrente vencedora, por voto de qualidade, segundo os
quais a glosa deve ser mantida.
3.

A autoridade fiscal glosou a exclusão do lucro do benefício fiscal de ICMS sob o
fundamento de que a subvenção governamental não fora concedida como estímulo à implantação
ou expansão de empreendimentos econômicos, conforme determina o art. 30 da Lei 12.973, de
2014. Veja-se trechos do TVF:

345. Antes de adentrarmos de fato nos argumentos utilizados pela fiscalizada, é
importante registrar que a possibilidade de excluir do lucro real valores recebidos como
subvenção governamental não é permitida indiscriminadamente a qualquer tipo de
subvenção, mas sim, apenas as concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos.
[...]
374. Por conseguinte, ainda que qualificado pelo legislador como uma subvenção para
investimento, os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS
só receberão o tratamento conferido pelo art. 30 da Lei no 12.973, de 2014, caso tenham
sido concedidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, e obedeçam às demais prescrições previstas naquele artigo.
375. Portanto, como visto nos itens 341 e 342 deste Relatório, onde a fiscalizada responde
as intimações, deixando claro a inexistência de exigência de quaisquer espécies de
contrapartidas por parte do Estado de Rondônia para fins de recebimento dos incentivos
por ela descritos, conclui-se que não se trata de benefício apto a receber o tratamento
previsto no art. 30 da Lei no 12.973, de 2014.
4.

A decisão recorrida manteve a autuação, na mesma linha da autoridade fiscal, com
apoio na Solução Consulta Cosit 94/2011.
5.

Em recurso voluntário, a recorrente alegou em síntese:
(xviii) no que se refere à suposta ausência de cômputo das receitas de subvenção na base
de cálculo do IRPJ e da CSL, a Recorrente destaca que, com o advento da LC 160/17, todos
os incentivos fiscais de ICMS passaram a ser tratados como subvenções para investimento,
independentemente da existência de qualquer contrapartida para sua fruição, o que pôs
fim à dicotomia criada pelo PN 112/78 (subvenção para custeio x subvenção para
investimento);
Fl. 9975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
64
(xix) portanto, diferentemente do posicionamento adotado pela D. Fiscalização, não
restam dúvidas de que as receitas decorrentes da fruição do benefício fiscal de redução de
base de cálculo, concedido pelo Estado de Rondônia com fundamento no Convênio
100/97, foram corretamente excluídas do lucro real e da base de cálculo da CSL,
posicionamento que tem sido reiteradamente confirmado por este E. CARF e pela CSRF,
assim como pelo STJ;
6.

Segundo o Relator, “tal entendimento não está alinhado às decisões proferidas pelo
Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do tema 1182 em sede de repetitivo, portanto,
vinculantes a este órgão, nos termos do regimento interno”. Assentou ainda que, “considerando
que o fundamento da glosa foi a suposta ausência de comprovação de que o benefício fiscal de
ICMS foi efetivamente concedido pelo Estado com a intenção de subvencionar investimento” seria
necessária a reversão da glosa.
7.

A divergência cinge-se, portanto, à interpretação do Tema 1182, o qual, como dito,
por se tratar de recurso repetitivo vincula este Carf.
8.

Vejamos inicialmente o art. 301 da Lei 12.973, de 2014, que regula a matéria.
LEI No 12.973, DE 13 DE MAIO DE 2014.
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na
determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se
refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser
utilizada para:
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas
as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou
II - aumento do capital social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput , a pessoa jurídica deverá recompor a reserva à
medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja
observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está prevista no
caput , inclusive nas hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o valor
restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou subvenções
governamentais para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social, nos 5
(cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com posterior capitalização do
valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a base para a incidência será o valor
restituído, limitada ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou de subvenções
governamentais para investimentos; ou
III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro líquido
contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções governamentais e,
nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros nos termos do caput , esta
deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.

1 A Lei 14.789, de 2023, revogou o art. 30 da Lei 12.973/2014, com efeitos a partir de 01/01/2024. Contudo, a
discussão sobre a dedução de subvenção para investimento na base de cálculo do IRPJ e CSLL, conforme objeto deste
voto, refere-se ao período anterior à vigência da Lei no 14.789/2023.
Fl. 9976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
65
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada
a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo. (Incluído pela
Lei Complementar no 160, de 2017)
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e
judiciais ainda não definitivamente julgados. (Incluído pela Lei Complementar no 160, de
2017)
9.

Como se observa, o caput do art. 30 da Lei no 12.973/2014 estabelece os requisitos
específicos a seguir para que as subvenções não sejam computadas na apuração do lucro real.
i) as subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, devem ser concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos.
9.1

Note-se que todas as subvenções devem ser concedidas como estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômico. Ao utilizar a expressão “inclusive” (o
que equivale a “até mesmo”), o legislador reforça a inclusão das subvenções concedidas por meio
de isenção ou redução de impostos, dessas subvenções sem, contudo, excluir as demais
modalidades de subvenções de investimento.
ii) as subvenções devem ser registrada em reserva de lucros (art. 195-A da Lei no
6.404/1976) e somente podem ser utilizadas para aumento do capital social ou
absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente
absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal.
9.2

Na sequência, os parágrafos 1o, 2o e 3o estabelecem os procedimentos a serem
cumpridos no caso de utilização da reserva de lucros, com vistas a manter a não tributação; o
descumprimento implica tributação.
9.3

O parágrafos 4o e 5o, incluído pela LC 160/2017, estabelecem que: i) os incentivos e
benefícios fiscais relativos ao ICMS concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são
considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou
condições não previstos neste artigo; assim eliminou-se a discussão para saber se a subvenção era
para investimento ou custeio; e ii) tal entendimento aplica-se aos processos administrativos e
judiciais ainda não definitivamente julgados.
10.

A despeito das alterações promovidas pela LC 160/2017 na Lei no 12.973/2014, as
controvérsias persistiram. A discussão concentra-se em definir quais subvenções não devem ser
computadas na apuração do lucro real.

STJ. EREsp 1.517.492 e REsp 1.945.110( rito repetitivo - Tema 1182)
11.

Nos Embargos de Divergência em Recurso Especial (EREsp) 1.517.492/PR, de
08/11/2017, o STJ fixou entendimento no sentido da não inclusão do crédito presumido de ICMS
na base de cálculo do IRPJ e da CSLL e fundamentou a decisão em argumentos relacionados ao
pacto federativo e à vedação de tributação em cascata. Assentou ainda que o crédito presumido
de ICMS não constitui receita ou lucro, mas sim direito creditório decorrente de incentivo fiscal
concedido pelo Estado. Veja-se:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ICMS. CRÉDITOS PRESUMIDOS CONCEDIDOS A TÍTULO DE
Fl. 9977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
66
INCENTIVO FISCAL. INCLUSÃO NAS BASES DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DA
PESSOA JURÍDICA - IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL.
INVIABILIDADE. PRETENSÃO FUNDADA EM ATOS INFRALEGAIS. INTERFERÊNCIA DA UNIÃO
NA POLÍTICA FISCAL ADOTADA POR ESTADO-MEMBRO. OFENSA AO PRINCÍPIO
FEDERATIVO E À SEGURANÇA JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DOS
ELEMENTOS QUE LHES SÃO PRÓPRIOS. RELEVÂNCIA DE ESTÍMULO FISCAL OUTORGADO
POR ENTE DA FEDERAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO FEDERATIVO. ICMS NA BASE DE
CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. INCONSTITUCIONALIDADE ASSENTADA EM REPERCUSSÃO
GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE N. 574.706/PR). AXIOLOGIA DA RATIO
DECIDENDI
APLICÁVEL
À
ESPÉCIE.
CRÉDITOS
PRESUMIDOS.
PRETENSÃO
DE
CARACTERIZAÇÃO COMO RENDA OU LUCRO. IMPOSSIBILIDADE.
I – Controverte-se acerca da possibilidade de inclusão de crédito presumido de ICMS nas
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
II – O dissenso entre os acórdãos paradigma e o embargado repousa no fato de que o
primeiro manifesta o entendimento de que o incentivo fiscal, por implicar redução da
carga tributária, acarreta, indiretamente, aumento do lucro da empresa, insígnia essa
passível de tributação pelo IRPJ e pela CSLL; já o segundo considera que o estímulo
outorgado constitui incentivo fiscal, cujos valores auferidos não podem se expor à
incidência do IRPJ e da CSLL, em virtude da vedação aos entes federativos de instituir
impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros.
III – Ao considerar tal crédito como lucro, o entendimento manifestado pelo acórdão
paradigma, da 2a Turma, sufraga, em última análise, a possibilidade de a União retirar, por
via oblíqua, o incentivo fiscal que o Estado-membro, no exercício de sua competência
tributária, outorgou.
IV – Tal entendimento leva ao esvaziamento ou redução do incentivo fiscal legitimamente
outorgado pelo ente federativo, em especial porque fundamentado exclusivamente em
atos infralegais, consoante declinado pela própria autoridade coatora nas informações
prestadas.
V – O modelo federativo por nós adotado abraça a concepção segundo a qual a
distribuição das competências tributárias decorre dessa forma de organização estatal e
por ela é condicionada.
VI – Em sua formulação fiscal, revela-se o princípio federativo um autêntico sobreprincípio
regulador da repartição de competências tributárias e, por isso mesmo, elemento
informador primário na solução de conflitos nas relações entre a União e os demais entes
federados.
VII – A Constituição da República atribuiu aos Estados-membros e ao Distrito Federal a
competência para instituir o ICMS – e, por consequência, outorgar isenções, benefícios e
incentivos fiscais, atendidos os pressupostos de lei complementar.
VIII – A concessão de incentivo por ente federado, observados os requisitos legais,
configura instrumento legítimo de política fiscal para materialização da autonomia
consagrada pelo modelo federativo. Embora represente renúncia a parcela da
arrecadação, pretende-se, dessa forma, facilitar o atendimento a um plexo de interesses
estratégicos para a unidade federativa, associados às prioridades e às necessidades locais
coletivas.
IX – A tributação pela União de valores correspondentes a incentivo fiscal estimula
competição indireta com o Estado-membro, em desapreço à cooperação e à igualdade,
pedras de toque da Federação.
X – O juízo de validade quanto ao exercício da competência tributária há de ser
implementado em comunhão com os objetivos da Federação, insculpidos no art. 3o da
Constituição da República, dentre os quais se destaca a redução das desigualdades sociais
e regionais (inciso III), finalidade da desoneração em tela, ao permitir o barateamento de
Fl. 9978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
67
itens alimentícios de primeira necessidade e dos seus ingredientes, reverenciando o
princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento maior da República Federativa
brasileira (art. 1o, III, C.R.).
XI – Não está em xeque a competência da União para tributar a renda ou o lucro, mas,
sim, a irradiação de efeitos indesejados do seu exercício sobre a autonomia da atividade
tributante de pessoa política diversa, em desarmonia com valores éticos-constitucionais
inerentes à organicidade do princípio federativo, e em atrito com o princípio da
subsidiariedade, que reveste e protege a autonomia dos entes federados.
XII – O abalo na credibilidade e na crença no programa estatal proposto pelo Estado-
membro acarreta desdobramentos deletérios no campo da segurança jurídica, os quais
não podem ser desprezados, porquanto, se o propósito da norma consiste em
descomprimir um segmento empresarial de determinada imposição fiscal, é inegável que
o ressurgimento do encargo, ainda que sob outro figurino, resultará no repasse dos custos
adicionais às mercadorias, tornando inócua, ou quase, a finalidade colimada pelos
preceito legais, aumentando o preço final dos produtos que especifica, integrantes da
cesta básica nacional.
XIII – A base de cálculo do tributo haverá sempre de guardar pertinência com aquilo que
pretende medir, não podendo conter aspectos estranhos, é dizer, absolutamente
impertinentes à própria materialidade contida na hipótese de incidência.
XIV – Nos termos do art. 4o da Lei n. 11.945/09, a própria União reconheceu a importância
da concessão de incentivo fiscal pelos Estados-membros e Municípios, prestigiando essa
iniciativa precisamente com a isenção do IRPJ e da CSLL sobre as receitas decorrentes de
valores em espécie pagos ou creditados por esses entes a título de ICMS e ISSQN, no
âmbito de programas de outorga de crédito voltados ao estímulo à solicitação de
documento fiscal na aquisição de mercadorias e serviços.
XV – O STF, ao julgar, em regime de repercussão geral, o RE n. 574.706/PR, assentou a
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, sob o
entendimento segundo o qual o valor de ICMS não se incorpora ao patrimônio do
contribuinte, constituindo mero ingresso de caixa, cujo destino final são os cofres
públicos. Axiologia da ratio decidendi que afasta, com ainda mais razão, a pretensão de
caracterização, como renda ou lucro, de créditos presumidos outorgados no contexto de
incentivo fiscal.
XVI – Embargos de Divergência desprovidos.
12.

Referido EREsp, embora não tenha sido julgado sob o rito repetitivo, configura um
importante precedente a ser seguido cujos fundamentos foram parcialmente confirmados no REsp
1.945.110, de 26/04/2023, este sim sob rito repetitivo (Tema 1182), conforme ementa a seguir:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1182. IRPJ. CSLL.
BASE DE CÁLCULO. BENEFÍCIOS FISCAIS DIVERSOS DO CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS.
PRETENSÃO DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. IMPOSSIBILIDADE
DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ERESP 1.517.495/PR. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUE ENTENDEM PELA POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO
LEGAL DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
APLICAÇÃO DO ART. 10, DA LEI COMPLEMENTAR N. 160/2017 E DO ART. 30, DA LEI N.
12.973/2014. CASO CONCRETO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. AUSENCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE
JULGAMENTO EXTRA PETITA PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. DETERMINAÇÃO
DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Da limitação da tese proposta: Definir se é possível excluir os benefícios fiscais
relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota,
isenção, imunidade, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL
Fl. 9979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
68
(extensão do entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito
presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL).
2. Da Jurisprudência firmada pelas Turmas de direito público do Superior Tribunal de
Justiça: A temática em julgamento foi objeto de sucessivos debates em ambas as Turmas
de Direito Público deste Superior Tribunal de Justiça, dos quais se podem extrair as duas
posições formadas.
2.1. A Primeira Turma aplica o princípio federativo para excluir os benefícios fiscais de
ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL (REsp 1.222.547/RS, de relatoria da Ministra
Regina Helena Costa, DJe de 16/3/2022).
2.2. A Segunda Turma aplica o disposto no art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e
no art. 30, da Lei n. 12.973/2014, ou seja, entende que deve ser verificado o
cumprimento das condições e requisitos previstos em lei para a exclusão dos benefícios
fiscais da base de cálculo do IRPJ e da CSLL (REsp. n. 1.968.755-PR, Segunda Turma, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 05/04/2022).
3. A exclusão dos benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL: A
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de divergência, teve
a oportunidade de discutir uma dentre as espécies do gênero "benefícios fiscais". Por
ocasião do julgamento dos ERESP 1.517.492/PR, a Primeira Seção entendeu que a
espécie de favor fiscal de "crédito presumido" não estará incluída na base de cálculo do
IRPJ e da CSLL (EREsp n. 1.517.492/PR, relator Ministro Og Fernandes, relatora para
acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de 1/2/2018). O objeto deste
repetitivo consiste em investigar se os fundamentos determinantes para a conclusão
adotada no ERESP 1.517.492/PR se aplicam aos demais benefícios fiscais de ICMS.
4. Diferença entre o crédito presumido e as demais espécies de benefícios fiscais de
ICMS: De acordo com a doutrina especializada, em virtude do chamado “efeito de
recuperação” que é próprio do regime da não-cumulatividade, benefícios ou incentivos
fiscais que desonerem determinadas operações representam tão somente diferimentos
de incidência.
4.1. O efeito de recuperação: O efeito de recuperação é um fenômeno próprio de
sistemas que adotam a não cumulatividade do tipo “imposto sobre imposto”, como foi a
opção brasileira para o ICMS. Adotado o método “imposto sobre imposto”, uma alíquota
inferior, redução de base de cálculo ou uma isenção, por exemplo, aplicadas no curso do
ciclo a que está sujeito o produto, não beneficia o consumidor, na ponta final. É que a
diferença é recuperada pelo Fisco através da aplicação de incidência mais elevada nas
operações posteriores, diante da ausência da possibilidade de apuração de crédito de
imposto destacado na nota fiscal. Esse é o chamado efeito de recuperação, representado
no diferimento da incidência.
4.2. A não-cumulatividade do ICMS e o diferimento da incidência: A respeito do tema do
efeito da recuperação no contexto da não-cumulatividade do ICMS, o professor Hugo de
Brito Machado assevera que: “As isenções, como as imunidades, de determinadas
operações, ficam transformadas em simples diferimentos de incidência. Para que isto não
ocorresse, necessário seria que ficasse assegurado o crédito do imposto para as operações
seguintes.” (MACHADO, Hugo de Brito. Não incidência, imunidades e isenções no ICMS.
Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 18, p. 27-39, mar. 1997. p. 39). Como
assertivamente apontado pelo professor, somente a efetiva criação de crédito presumido
será capaz de afastar esse efeito de recuperação. No mesmo sentido, ensina Ivan Ozai que
“a isenção do imposto em relação a determinada operação implica a ausência de créditos
para pagamento do imposto incidente na operação seguinte, produzindo o fenômeno que
conhecemos por efeito de recuperação” (OZAI, Ivan Ozawa. Benefícios fiscais do ICMS. Rio
de Janeiro: Lumen Juris, 2019. P.148). Aqui reside a peculiar diferença que aparta a
espécie de benefício fiscal do crédito presumido das demais espécies de incentivos
fiscais de ICMS: a atribuição de crédito presumido ao contribuinte efetivamente
Fl. 9980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
69
representa um dispêndio de valores por parte do Fisco, afastando o chamado efeito da
recuperação. Os demais benefícios fiscais de desoneração de ICMS não possuem a
mesma característica, pois o Fisco, não obstante possa induzir determinada operação, se
recuperará por meio do efeito de recuperação.
4.3. A peculiaridade do benefício fiscal do crédito presumido de ICMS: Dadas as
características da não-cumulatividade adotada no sistema tributário brasileiro, a
atribuição do crédito presumido tem peculiaridades que apartam esse benefício daqueles
outros que não representam a atribuição de crédito, mas a desoneração(isenção, redução
de base de cálculo, dentre outros).
5. Compreensão firmada pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça: No mesmo
sentido, a Segunda Turma deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP n.
1.968.755/PR (Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
8/4/2022) que versou sobre a possibilidade de extensão aos demais benefícios fiscais de
ICMS do entendimento firmado para o crédito presumido, compreendeu que “o caso
concreto é completamente diferente do precedente mencionado. Aqui a CONTRIBUINTE
pleiteia excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL valores que jamais ali estiveram, pois
nunca foram contabilizados como receita sua (diferentemente dos créditos presumidos de
ICMS), já que são isenções e reduções de base de cálculo do ICMS por si devido em suas
saídas. Pela lógica que sustenta, todas as vezes que uma isenção ou redução da base de
cálculo de ICMS for concedida pelo Estado, automaticamente a União seria obrigada a
reduzir o IRPJ e a CSLL da empresa em verdadeira isenção heterônoma vedada pela
Constituição Federal de 1988 e invertendo a lógica do precedente desta Casa julgado nos
EREsp. n. 1.517.492/PR (Primeira Seção, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão
Ministra Regina Helena Costa, DJe 01/02/2018), onde se prestigiou a proteção do Pacto
Federativo, ou seja, o exercício independente das competências constitucionais entre os
entes federativos”.
6. Impossibilidade de extensão do entendimento firmado no ERESP n. 1.517.492/PR:
Diante das premissas aqui seguidas, compreendo pela impossibilidade de se adotar a
mesma conclusão que prevaleceu no ERESP 1.517.492/PR para alcançar outros
benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução
de alíquota, isenção, diferimento, entre outros.
7. Da possibilidade de exclusão legal dos benefícios fiscais de ICMS: Entretanto, se
técnica e conceitualmente os benefícios fiscais de ICMS, de espécies diversas do crédito
presumido, não podem autorizar a dedução da base de cálculo dos tributos federais,
IRPJ e CSLL, a Lei permite que referida dedução seja promovida, desde que cumprido os
requisitos que estabelece, mediante a aplicação do art. 10, da Lei Complementar n.
160/2017 e do art. 30, da Lei n. 12.973/2014. Aplica-se o entendimento segundo o qual,
"muito embora não se possa exigir a comprovação de que os incentivos o foram
estabelecidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, persiste a necessidade de registro em reserva de lucros e limitações
correspondentes, consoante o disposto expressamente em lei"(EDcl no REsp. n.
1.968.755 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
03.10.2022). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.920.207/RS, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 16/3/2023.
[...]
Acórdão sujeito ao regime previsto no artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015.
[...]
Foi aprovada a seguinte tese repetitiva para o Tema 1.182/STJ (REsp 1.945.110):
1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de
base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10,
Fl. 9981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
70
da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014), não se lhes
aplicando o entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito
presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base
de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos.
3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei
12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu § 2o, a dispensa de
comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como
medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico não
obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSSL se, em
procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício fiscal
foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento
econômico.
13.

Vejamos, no detalhe, as teses repetitivas aprovadas pelo STJ no Tema 1182:
Primeira tese
1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de
base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10,
da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014), não se lhes
aplicando o entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito
presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
13.1
A primeira tese assenta que o entendimento firmado pelo STJ no ERESP
1.517.492/PR, exclusão do crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL,
não se aplica automaticamente aos demais benefícios de ICMS, tais como redução de base de
cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros. A exclusão dos demais benefícios
somente será possível se atendidos os requisitos previstos no art. 10 da LC 160 e art. 30 da Lei
12.973/2014.
13.2
Os requisitos do art. 30 da Lei 12.973/2014 já foram analisados acima. Vejamos os
requisitos do art. 10 da LC 160/2017.
LEI COMPLEMENTAR No 160, DE 7 DE AGOSTO DE 2017
Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014,
aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais de ICMS
instituídos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do § 2o do art. 155 da
Constituição Federal por legislação estadual publicada até a data de início de produção
de efeitos desta Lei Complementar, desde que atendidas as respectivas exigências de
registro e depósito, nos termos do art. 3o desta Lei Complementar.”
13.3
De acordo com o art. 10 da LC 160/2017, o disposto nos §§ 4o (todos os benefícios
de ICMS são considerados subvenção para investimentos) e 5o (aplicação do §4o aos processos
ainda não definitivamente julgados) do art. 30 da Lei 12.973/2014 aplica-se aos benefícios fiscais
de ICMS instituídos em desacordo com a CF (alínea ‘g’ do inciso XII do § 2o do art. 155) por legislação
estadual publicada até 08/08/2017 (data de publicação da LC 160/2017), desde que atendidas as exigências
de registro e depósito previstas no art. 3o da LC 160/2017.
Segunda tese
2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base
de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do
Fl. 9982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
71
IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos.
13.4
A segunda tese estabelece que a exclusão dos demais benefícios de ICMS -
redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros – não está
sujeita à demonstração – comprovação prévia - de concessão com estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos. Todavia, tal demonstração poderá ser exigida pela
Receita Federal em procedimentos fiscal, conforme a tese a seguir.
Terceira tese
3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei
12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu § 2o, a dispensa de
comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como
medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico não
obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSSL se, em
procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício fiscal
foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento
econômico.
13.5
A terceira tese afirma que a dispensa de comprovação prévia de que a subvenção
fiscal foi concedida como estímulo à implantação ou à expansão do empreendimento econômico
não impede que a Receita Federal constitua crédito de IRPJ e CSLL quando verificar que o
contribuinte destinou os valores do benefício fiscal a finalidades alheias à garantia da viabilidade
do empreendimento.
13.6
Note-se que, ao iniciar a terceira tese, o STJ destaca que a LC 160/2017 não revogou
o § 2o do art. 30 da Lei 12.973/2014. Tal dispositivo, porém, não subsiste sem o caput, que, como
visto, estabelece como requisito para a não inclusão das subvenções na apuração do lucro real
que tais valores sejam concedidos como estímulo à implantação ou à expansão de
empreendimento econômico.
14.

Portanto, mediante interpretação sistêmica das teses aprovadas pelo STJ no Tema
1182, conclui-se que os demais benefícios de ICMS – redução de base de cálculo, redução de
alíquota, isenção, diferimento, entre outros, exceto o crédito presumido, somente deixam de
compor o lucro real quando o contribuinte cumpre os requisitos previstos no caput do art. 30 da
Lei 12.973/2014, inclusive a comprovação de que a subvenção fiscal foi concedida como medida
de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico.
15.

Para eliminar qualquer dúvida a respeito da conclusão acima, os embargos de
declaração interpostos no REsp 1.945.110, de 26/04/2023, sob rito repetitivo (Tema 1182)
esclarecem a matéria. Vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA
DE
OBSCURIDADE
E
CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA
DOS
PRESSUPOSTOS PARA A MODUÇÃO DOS EFEITOS. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
[...]
3. Obscuridade e Contradição. Sustenta o embargante que "é preciso definir o alcance da
expressão “finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento
econômico”, a fim de evitar problemas na aplicação da tese fixada neste repetitivo tanto
pelos contribuintes como pela Fazenda Nacional, reforçando-se a segurança jurídica" (fl.
2451), bem como defende a delimitação do "âmbito de controle da atuação da Receita
Federal em relação à aplicação das deduções dos benefícios e incentivos fiscais de ICMS"
(fl. 2454).
[...]
Fl. 9983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
72
5. Na ementa do acórdão embargado ficou devidamente consignado a aplicação do
entendimento segundo o qual "muito embora não se possa exigir a comprovação de que
os incentivos o foram estabelecidos como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos, persiste a necessidade de registro em reserva de lucros
e limitações correspondentes, consoante o disposto expressamente em lei" (EDcl no
REsp. n. 1.968.755 -PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
03.10.2022).
6. Desse modo, a expressão final do item 3 da Tese firmada para o tema ("os valores
oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da
viabilidade do empreendimento econômico") está correlacionada com a "a necessidade
de registro em reserva de lucros e limitações correspondentes, consoante o disposto
expressamente em lei".
7. A questão também se encontra explicitada nos votos vogais juntados aos autos,
como, por exemplo, no seguinte trecho do voto do Ministro Francisco Falcão: "a
equiparação conferida pelo §4o do art. 30 da Lei n. 12.973/2014 dispensa o contribuinte
apenas da comprovação de que o benefício fiscal de ICMS foi efetivamente concedido
pelo Estado com a intenção de subvencionar investimento. Por outro lado, cabe ao
contribuinte tratar o benefício fiscal como se subvenção de investimento fosse,
mediante a observância dos requisitos constantes no art. 30 da Lei n. 12.973/2014,
dentre eles a destinação prevista no caput e no §2o. Ou seja, é mister o direcionamento
do resultado do benefício à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos".
8. Não há, portanto, qualquer obscuridade ou contradição.
[...]
15. Embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS CEREALISTAS DO
BRASIL (ACEBRA) rejeitados.
16.

Verifica-se, portanto, que ao rejeitar os embargos por ausência de obscuridade ou
contradição, o STJ afirmou de maneira expressa que “cabe ao contribuinte tratar o benefício fiscal
como se subvenção de investimento fosse, mediante a observância dos requisitos constantes no art. 30
da Lei n. 12.973/2014, dentre eles a destinação prevista no caput e no §2o. Ou seja, é mister o
direcionamento do resultado do benefício à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos".
17.

Resta claro, portanto, que a não inclusão na apuração do lucro real das subvenções
para investimento vinculadas ao ICMS – exceto o crédito presumido – depende, no âmbito de
procedimento fiscal, da comprovação dos requisitos previstos no caput do art. 30 da Lei
12.973/2014. Entre esses requisitos está a demonstração de que o benefício foi concedido como
estímulo à implantação ou à expansão de empreendimentos econômicos, conforme decidido no
REsp 1.945.110, de 26/4/2023, julgado sob o rito dos repetitivos (Tema 1.182) e reafirmado nos
respectivos embargos de declaração.
18.
Pois bem. No caso em análise, como visto acima, a autoridade fiscal glosou a
exclusão do lucro do benefício fiscal de ICMS sob o fundamento de que a subvenção
governamental não fora concedida como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos, conforme determina o art. 30 da Lei 12.973, de 2014.
19.
Uma vez que a recorrente não comprovou que a subvenção para investimento de
ICMS fora concedida como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, nego provimento ao recurso voluntario em relação à matéria.

CONCLUSÃO
Fl. 9984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.041 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723042/2022-91
73
20.
Ante o exposto, a maioria do colegiado, por voto de qualidade, negou provimento
ao recurso voluntário em razão da ausência de prova de que a subvenção para investimento de
ICMS fora concedida como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, nego provimento ao recurso voluntario em relação à matéria.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 9985
DF CARF MF
Original